Tribunal: CARF
Processo: 16561.720043/2021-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS. CONTROLADA EM LUXEMBURGO. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. INAPLICABILIDADE DA LEI BRASILEIRA.
As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de seu domicílio (IN 213/02 e IN n. 1520 de 2014). A tributação em base universais (TBU) introduzida pela Lei 9.249/95, atualizada pela Lei 12.973 de 2014, significa apenas que as receitas da pessoa jurídica domiciliada no Brasil auferidas em qualquer parte do mundo serão tributadas no Brasil, mas não dá competência ao Fisco brasileiro para auditar as contas de uma pessoa jurídica domiciliada no exterior e, pior, fazendo-o à luz da sua interpretação da lei brasileira.
LUCROS NO EXTERIOR. CONSOLIDAÇÃO.
Na apuração do resultado consolidado das investidas no exterior, para fins de tributação no Brasil, devem ser considerados os valores positivos e negativos de cada controlada, para a correta apuração da base de cálculo dos tributos.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA DO MÊS DE DEZEMBRO.
É incabível a cobrança de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas mensais em relação ao mês de dezembro, quando o resultado foi apurado com base em balanço de suspensão ou redução. Neste caso a obrigação do contribuinte se confunde com a obrigação de recolhimento do ajuste anual.
MULTA REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO NA ESFERA TRIBUTÁRIA.

Quando há o lançamento por falta de recolhimento de tributo, inequivocamente haverá incorreções nas obrigações acessórias. A mesma conduta gera duas infrações, desse modo, a mais grave, sem dúvida, absorve a mais simples. Aplica-se o princípio da consunção.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720043/2021-22
ACÓRDÃO
1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A. E FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
AMBEV S.A. E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2016
TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS. CONTROLADA EM LUXEMBURGO.
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. INAPLICABILIDADE DA LEI BRASILEIRA.
As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação
comercial do país de seu domicílio (IN 213/02 e IN n. 1520 de 2014). A
tributação em base universais (TBU) introduzida pela Lei 9.249/95,
atualizada pela Lei 12.973 de 2014, significa apenas que as receitas da
pessoa jurídica domiciliada no Brasil auferidas em qualquer parte do
mundo serão tributadas no Brasil, mas não dá competência ao Fisco
brasileiro para auditar as contas de uma pessoa jurídica domiciliada no
exterior e, pior, fazendo-o à luz da sua interpretação da lei brasileira.
LUCROS NO EXTERIOR. CONSOLIDAÇÃO.
Na apuração do resultado consolidado das investidas no exterior, para fins
de tributação no Brasil, devem ser considerados os valores positivos e
negativos de cada controlada, para a correta apuração da base de cálculo
dos tributos.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA DO MÊS DE DEZEMBRO.
É incabível a cobrança de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas mensais em relação ao mês de dezembro, quando o resultado
foi apurado com base em balanço de suspensão ou redução. Neste caso a
obrigação do contribuinte se confunde com a obrigação de recolhimento
do ajuste anual.
MULTA REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO NA
ESFERA TRIBUTÁRIA.
Fl. 21653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
2

Quando há o lançamento por falta de recolhimento de tributo,
inequivocamente haverá incorreções nas obrigações acessórias. A mesma
conduta gera duas infrações, desse modo, a mais grave, sem dúvida,
absorve a mais simples. Aplica-se o princípio da consunção.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: i) por maioria de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para afastar a compensação do resultado da controlada
Ambev Luxemburgo, no AC 2016, no valor de R$ 263.204.305,86; vencidos os Conselheiros
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga (Relator) e Edmilson Borges Gomes; ii) por unanimidade de
votos, em dar provimento ao recurso voluntário para: a) afastar os créditos tributários
constituídos em relação ao lucros auferidos no exterior pelas investidas; b) afastar a multa
isolada em relação ao mês de dezembro de 2016; c) afastar as multas regulamentares em
relação à ECF; d) negar provimento ao recurso de ofício. Designado para redigir o voto vencedor
o Conselheiro Jeferson Teodorovicz.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz, Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Efigênio de Freitas Junior
(Presidente).

Fl. 21654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 2a TURMA/DRJ05 (Acórdão
105-007.864, e-fls. 21268 e ss.) que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela
ora recorrente.
Assim consta do dispositivo do voto condutor da Decisão recorrida:
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, para:
a) manter a revisão relativa ao investimento na LABATT e na QIB/QUINSA;
b) exonerar a exigência de IRPJ e CSLL, conforme os cálculos efetuados durante o voto;
c) consequentemente, exonerar os acréscimos legais (multa de 75% e juros de mora) sobre os
lançamentos de IRPJ e CSLL;
d) manter em parte a multa isolada de IRPJ no valor de R$ 14.453.982,58, conforme os cálculos
efetuados durante o voto;
e) manter em parte a multa isolada de CSLL no valor de R$ 23.410.253,93, conforme os cálculos
efetuados durante o voto;
f) manter em parte a multa regulamentar, no valor de R$ 868.069,75
A ciência dos Autos de Infração e TVF foi em 23/11/2021 (cf. e-fl. 15203).
Pelo valor exonerado houve a interposição do Recurso de Ofício
Reproduzo abaixo as principais partes de cada ato processual.
Do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 3487 e ss.)
2.1.1 DA CONSTITUIÇÃO DA AMBEV LUXEMBURGO E DA ORIGEM DOS ÁGIOS EM ESTUDO
A Autoridade Fiscal detalha a criação da Ambev Luxemburgo e a origem dos ágios (goodwill) que investigados.
Criação da Ambev Luxemburgo:

A Ambev Luxemburgo foi criada em 17/12/2012, em Luxemburgo, como uma sociedade de
responsabilidade limitada ("limited liability company").

Seu único sócio inicial era a Labatt Holding A/S, uma empresa dinamarquesa com diversas
denominações anteriores (Labatt AS, Labatt Holding ApS).

O capital social inicial era de aproximadamente R$ 1.58 bilhões, dividido em ações de R$ 1,00 cada.

A Labatt Holding A/S integralizou a totalidade do capital social, e a Ambev Luxemburgo registrou um
ágio na emissão de ações de cerca de R$ 14.23 bilhões.

Este ágio surgiu porque a Labatt Holding A/S integralizou o capital não com dinheiro, mas com ações de
outras empresas:
o
100% das ações da Labatt Brewing Company Limited (Canadá)
o
100% das ações da Quilmes International Bermudas Ltd (Bermudas)
o
100% das ações da Ampar BVBA (Bélgica)
o
O valor total destas ações superou o capital social da Ambev Luxemburgo, gerando o ágio.
Transferência de ações e liquidação da Labatt Holding A/S:

Três dias após a sua criação (20/12/2012), a Labatt Holding A/S transferiu todas as suas ações da
Ambev Luxemburgo para:
o
Companhia de Bebidas das Américas - Ambev (Brasil): 89,83% das ações da Ambev Luxemburgo
o
Cervejarias Reunidas Skol Caracu S.A. (Brasil): 10,17% das ações da Ambev Luxemburgo
Fl. 21655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
4
Após esta transferência, a Labatt Holding A/S foi liquidada.
Origem dos ágios em estudo:

A maior parte do ágio registrado pela Ambev Luxemburgo (cerca de R$ 9,43 bilhões) refere-se à Labatt
Brewing Company Limited (Canadá).

Outro ágio significativo (aproximadamente R$ 610 milhões) está relacionado à Quilmes International
Bermudas Ltd (Bermudas).

Estes ágios já existiam na Labatt Holding A/S antes da criação da Ambev Luxemburgo e foram
transferidos para esta última como parte da integralização do capital social.

A autoridade fiscal questiona a legitimidade destes ágios e a sua amortização pela Ambev Luxemburgo,
alegando que estas operações foram realizadas sem propósito negocial e com o objetivo de reduzir a
carga tributária da Ambev no Brasil.
Na sequência, o AFRFB explica o contexto para a investigação dos ágios da Ambev Luxemburgo, explicando a sua
origem e levantando questões sobre a sua legitimidade.
2.1.2 DAS IRREGULARIDADES ENVOLVIDAS NAS AMORTIZAÇÕES DO ÁGIO (GOODWILL)
RELATIVO À LABATT BREWING COMPANY LIMITED
Origem do ágio da Labatt:

Em 2004, ocorreu uma transação complexa entre a Ambev e a Interbrew (Bélgica), que resultou na
aquisição da Ambev pelo grupo Interbrew e na incorporação da Labatt Brewing Company Limited pela
Ambev.

A transação envolveu diversos acordos e operações societárias, incluindo a emissão de novas ações da
Ambev para a Interbrew como parte do pagamento pela aquisição da Labatt.

O ágio da Labatt surgiu neste contexto.
Registro do ágio na Labatt Holding A/S:

Apesar de a Ambev ser a adquirente da Labatt, o ágio foi registrado na Labatt Holding A/S
(Dinamarca), uma empresa do grupo Interbrew e controladora da Labatt Brewing Company Limited.

Este registro ocorreu através de um aumento de capital da Labatt Holding A/S, no qual a Interbrew
integralizou o capital com ações da Labatt Brewing Company Limited, gerando um ágio de
aproximadamente R$ 16 bilhões.

A autoridade fiscal questiona a lógica econômica desta operação, argumentando que o ágio deveria ter
sido registrado pela Ambev, como adquirente, e não pela Interbrew, como alienante.
Amortização do ágio e redução dos lucros disponibilizados:

Após a aquisição da Ambev, a Labatt Holding A/S (e posteriormente a Ambev Luxemburgo) começou a
amortizar o ágio da Labatt, reduzindo seus lucros contábeis.

Como consequência, os lucros a serem disponibilizados pela Labatt Holding A/S e pela Ambev
Luxemburgo para a Ambev no Brasil (via Tributação em Bases Universais) foram reduzidos.

A autoridade fiscal argumenta que esta amortização é irregular e visa a um aproveitamento fiscal
indevido do ágio no Brasil, já que a legislação brasileira não permite a dedutibilidade fiscal do ágio,
exceto em casos específicos (alienação do investimento ou incorporação da investida), o que não
ocorreu neste caso.
Argumentos da autoridade fiscal:

A autoridade fiscal afirma que a operação de registro do ágio na Labatt Holding A/S foi artificial e sem
propósito negocial, visando apenas à redução da carga tributária da Ambev no Brasil.

A transferência do ágio para uma empresa estrangeira permitiu a sua amortização e consequente
redução dos lucros a serem disponibilizados no Brasil, o que não seria possível se o ágio tivesse sido
registrado na Ambev.

Este tipo de manobra, segundo a autoridade fiscal, fere os princípios da legislação tributária brasileira
e configura uma tentativa de evasão fiscal.
Fl. 21656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
5
2.1.3 DAS IRREGULARIDADES ENVOLVIDAS NAS AMORTIZAÇÕES DO ÁGIO (GOODWILL)
RELATIVO À QUILMES INTERNATIONAL BERMUDAS LTD
A Autoridade Fiscal expõe a origem e a natureza do ágio relacionado à Quilmes International Bermudas Ltd (QIB) e
demonstra por que a sua amortização pela Ambev Luxemburgo é considerada irregular.
Aquisição da Quinsa e da QIB pelo Grupo Ambev:

A partir de 2003, o grupo Ambev iniciou a aquisição de ações da Quilmes Industrial S.A. ("Quinsa"),
uma holding luxemburguesa que controlava a QIB e suas subsidiárias na América do Sul.

As aquisições foram realizadas pela Ambev (e sua incorporada BAH), NCAQ (Uruguai) e Dunvegan
(Uruguai), todas empresas do grupo Ambev.

Estas aquisições envolveram o pagamento de ágio, que foi registrado inicialmente na Ambev e na
Dunvegan.
Transferência do ágio para a Labatt Holding A/S:

Em 2010, a Ambev, a NCAQ e a Dunvegan realizaram um aporte de capital na Labatt Holding A/S
(Dinamarca), utilizando as ações da Quinsa e da QIB.

Com esta operação, o ágio relativo à Quinsa foi transferido para a Labatt Holding A/S.

Posteriormente, a Quinsa foi liquidada e o controle da QIB e suas subsidiárias passou a ser exercido
pela Labatt Holding A/S.
Amortização do ágio e redução dos lucros disponibilizados:

A Labatt Holding A/S (e posteriormente a Ambev Luxemburgo) começou a amortizar o ágio da Quinsa,
reduzindo seus lucros contábeis.

Consequentemente, os lucros a serem disponibilizados pela Labatt Holding A/S e pela Ambev
Luxemburgo para a Ambev no Brasil foram reduzidos.

A autoridade fiscal argumenta que esta amortização é irregular e visa a um aproveitamento fiscal
indevido do ágio no Brasil.
Argumentos da autoridade fiscal:

A autoridade fiscal afirma que a operação de transferência do ágio para a Labatt Holding A/S foi
artificial e sem propósito negocial, visando apenas à redução da carga tributária da Ambev no Brasil.

A transferência do ágio para uma empresa estrangeira permitiu a sua amortização e consequente
redução dos lucros a serem disponibilizados no Brasil, o que não seria possível se o ágio tivesse sido
mantido nas empresas brasileiras do grupo.

A autoridade fiscal destaca que a estrutura de controle da QIB e suas subsidiárias permaneceu
praticamente a mesma antes e depois da transferência do ágio, o que reforça o argumento de que a
operação teve motivação exclusivamente tributária.
A Autoridade Fiscal argumenta que o ágio da Quinsa foi ilegitimamente transferido e amortizado, com o objetivo de
reduzir a carga tributária da Ambev no Brasil. A autoridade fiscal busca, portanto, desconsiderar os efeitos fiscais
desta operação
2.2 DO RESULTADO DA CONTROLADA AMBEV LUXEMBURGO EM 2016
A Autoridade Fiscal expõe o impacto da amortização dos ágios da Labatt Brewing Company Limited e da Linthal S.A.
(anteriormente Quilmes International Bermudas Ltd) no resultado da Ambev Luxemburgo em 2016 e as
consequências para a tributação no Brasil.
Amortização dos ágios e redução do resultado:

A Ambev Luxemburgo amortizou em 2016 um total de R$ 842.721.000,00 em ágios, sendo:
R$ 808.966.000,00 referente à Labatt Brewing Company Limited
R$ 33.755.000,00 referente à Linthal S.A.

Esta amortização reduziu o lucro da Ambev Luxemburgo, resultando em um prejuízo contábil.
Glosa do ágio e recalculo do resultado:

A autoridade fiscal considera a amortização dos ágios irregular, conforme discutido nos subcapítulos
anteriores.
Fl. 21657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
6

Portanto, o valor dos ágios amortizados (R$ 842.721.000,00) é glosado do resultado da Ambev
Luxemburgo.

Com a glosa, o resultado da Ambev Luxemburgo em 2016 passa a ser um lucro de R$ 263.204.305,86.
Compensação de prejuízos e saldo final:

Considerando o prejuízo acumulado da Ambev Luxemburgo em 2015 (recalculado em função de outra
autuação fiscal), o saldo de prejuízos acumulados em 2016, após a compensação com o lucro apurado,
é de R$ -1.076.006.694,14.
Consequências para a tributação no Brasil:

Como o saldo final da Ambev Luxemburgo em 2016 é um prejuízo, não há impacto na base de cálculo
do IRPJ e da CSLL da Ambev no Brasil neste ano.

No entanto, a autoridade fiscal lavra o Auto de Infração para registrar a irregularidade e garantir o
direito da Ambev ao contencioso administrativo.
Em resumo, este capítulo demonstra como a glosa dos ágios amortizados pela Ambev Luxemburgo altera o seu
resultado em 2016 e as implicações para a tributação no Brasil, embora não haja exigência de crédito tributário neste
caso específico
3.1 DAS CONSTATAÇÕES E DAS INFRAÇÕES RELATIVAS À EMPRESA CERV Y MALT QUILMES NO ANO DE 2016
A Autoridade Fiscal analisa o resultado da empresa CERV Y MALT QUILMES (Argentina) em 2016 e identifica uma
diferença entre o lucro apresentado pela Ambev e o valor que deveria ter sido oferecido à tributação no Brasil.
Lucro apresentado pela Ambev:

A Ambev informou um lucro de R$ 1.505.771.900,16 da CERV Y MALT QUILMES para fins de
tributação no Brasil em 2016.
Análise da autoridade fiscal:

A autoridade fiscal analisou a demonstração de resultado da CERV Y MALT QUILMES e aplicou a taxa
de câmbio correta para conversão do lucro em Pesos Argentinos para Reais.

Com base nesta análise, a autoridade fiscal determinou que o lucro da CERV Y MALT QUILMES em
2016, que deveria ter sido oferecido à tributação no Brasil, era de R$ 1.552.958.898,29.
Diferença a lançar:

A diferença entre o lucro apresentado pela Ambev e o valor calculado pela autoridade fiscal é de R$
47.186.998,13.

Este valor é considerado como lucro não disponibilizado à tributação no Brasil e será objeto de
lançamento de ofício de IRPJ e CSLL.
Fundamentação legal:

A autoridade fiscal baseia-se nos artigos 76 e 77 da Lei no 12.973/2014 e no artigo 8o, § 1o, da Instrução
Normativa SRF no 1.520/2014 para determinar o valor a ser oferecido à tributação.
A Autoridade Fiscal identifica uma diferença no lucro da CERV Y MALT QUILMES que deveria ter sido disponibilizado à
tributação no Brasil em 2016. Esta diferença resultará na cobrança de IRPJ e CSLL da Ambev.
3.2 DAS CONSTATAÇÕES E DAS INFRAÇÕES RELATIVAS À EMPRESA CND NO ANO DE 2016
A Autoridade Fiscal analisa o resultado da empresa CND (República Dominicana) em 2016 e identifica uma diferença
entre o lucro apresentado pela Ambev e o valor que deveria ter sido oferecido à tributação no Brasil.
Lucro apresentado pela Ambev:

A Ambev informou um lucro de R$ 453.401.356,78 da CND para fins de tributação no Brasil em 2016.
Análise da autoridade fiscal:

A autoridade fiscal analisou a demonstração de resultado da CND e aplicou a taxa de câmbio correta
para conversão do lucro em Pesos Dominicanos para Reais.
Fl. 21658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
7

Com base nesta análise, a autoridade fiscal determinou que o lucro da CND em 2016, que deveria ter
sido oferecido à tributação no Brasil, era de R$ 468.355.154,72.
Diferença a lançar:

A diferença entre o lucro apresentado pela Ambev e o valor calculado pela autoridade fiscal é de R$
14.953.797,94.

Este valor é considerado como lucro não disponibilizado à tributação no Brasil e será objeto de
lançamento de ofício de IRPJ e CSLL.
Fundamentação legal:

A autoridade fiscal baseia-se nos artigos 76 e 77 da Lei no 12.973/2014 e no artigo 8o, § 1o, da Instrução
Normativa SRF no 1.520/2014 para determinar o valor a ser oferecido à tributação.
A Autoridade Fiscal identifica uma diferença no lucro da CND que deveria ter sido disponibilizado à tributação no
Brasil em 2016. Esta diferença resultará na cobrança de IRPJ e CSLL da Ambev.
3.3 DAS CONSTATAÇÕES E DAS INFRAÇÕES RELATIVAS À EMPRESA FNC NO ANO DE 2016
A Autoridade Fiscal analisa o resultado da empresa FNC (Uruguai) em 2016 e identifica uma diferença entre o lucro
apresentado pela Ambev e o valor que deveria ter sido oferecido à tributação no Brasil.
Lucro apresentado pela Ambev:

A Ambev informou um lucro de R$ 88.917.642,47 da FNC para fins de tributação no Brasil em 2016.
Análise da autoridade fiscal:

A autoridade fiscal analisou a demonstração de resultado da FNC e aplicou a taxa de câmbio correta
para conversão do lucro em Pesos Uruguaios para Reais.

Com base nesta análise, a autoridade fiscal determinou que o lucro da FNC em 2016, que deveria ter
sido oferecido à tributação no Brasil, era de R$ 91.857.919,90.
Diferença a lançar:

A diferença entre o lucro apresentado pela Ambev e o valor calculado pela autoridade fiscal é de R$
2.940.277,43.

Este valor é considerado como lucro não disponibilizado à tributação no Brasil e será objeto de
lançamento de ofício de IRPJ e CSLL.
Fundamentação legal:

A autoridade fiscal baseia-se nos artigos 76 e 77 da Lei no 12.973/2014 e no artigo 8o, § 1o, da Instrução
Normativa SRF no 1.520/2014 para determinar o valor a ser oferecido à tributação.
A Autoridade Fiscal identifica uma diferença no lucro da FNC que deveria ter sido disponibilizado à tributação no
Brasil em 2016. Esta diferença resultará na cobrança de IRPJ e CSLL da Ambev.
3.4 DAS CONSTATAÇÕES E DAS INFRAÇÕES RELATIVAS À EMPRESA LABATT BREWING CBCA NO ANO DE 2016
A Autoridade Fiscal analisa o resultado da empresa LABATT BREWING CBCA (Canadá) em 2016 e identifica uma
diferença entre o lucro apresentado pela Ambev e o valor que deveria ter sido oferecido à tributação no Brasil.
Lucro apresentado pela Ambev:

A Ambev informou um lucro de R$ 2.071.866.581,82 da LABATT BREWING CBCA para fins de
tributação no Brasil em 2016.
Análise da autoridade fiscal:

A autoridade fiscal analisou a demonstração de resultado da LABATT BREWING CBCA e aplicou a
taxa de câmbio correta para conversão do lucro em Dólares Canadenses para Reais.

Com base nesta análise, a autoridade fiscal determinou que o lucro da LABATT BREWING CBCA em
2016, que deveria ter sido oferecido à tributação no Brasil, era de R$ 2.119.816.865,40.
Diferença a lançar:
Fl. 21659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
8

A diferença entre o lucro apresentado pela Ambev e o valor calculado pela autoridade fiscal é de R$
47.950.283,58.

Este valor é considerado como lucro não disponibilizado à tributação no Brasil e será objeto de
lançamento de ofício de IRPJ e CSLL.
Fundamentação legal:

A autoridade fiscal baseia-se nos artigos 76 e 77 da Lei no 12.973/2014 e no artigo 8o, § 1o, da Instrução
Normativa SRF no 1.520/2014 para determinar o valor a ser oferecido à tributação.
A Autoridade Fiscal identifica uma diferença no lucro da LABATT BREWING CBCA que deveria ter sido disponibilizado
à tributação no Brasil em 2016. Esta diferença resultará na cobrança de IRPJ e CSLL da Ambev.
3.5 DAS CONSTATAÇÕES E DAS INFRAÇÕES RELATIVAS À EMPRESA LASI NO ANO DE 2016
A Autoridade Fiscal analisa o resultado da empresa LASI (Espanha) em 2016 e identifica uma diferença entre o lucro
apresentado pela Ambev e o valor que deveria ter sido oferecido à tributação no Brasil, considerando a exclusão da
variação cambial.
Lucro apresentado pela Ambev:

A Ambev informou um lucro de R$ 202.334.458,91 da LASI para fins de tributação no Brasil em 2016.
Análise da autoridade fiscal:

A autoridade fiscal analisou a demonstração de resultado da LASI e identificou que o resultado antes do
imposto de renda na moeda local (Euros) era de 568.838.330,43.

A Ambev explicou que deste valor deveriam ser deduzidos os dividendos recebidos de terceiros
(513.937.025,63 Euros) e a variação cambial (17.890.423,09 Euros).

No entanto, a autoridade fiscal destaca que a variação cambial não deve ser excluída do cálculo do
lucro a ser disponibilizado no Brasil, conforme o artigo 9o da Instrução Normativa RFB No 1520/2014.

Portanto, o resultado antes do imposto de renda a ser considerado é de 72.791.727,89 Euros.

Após aplicar a taxa de câmbio correta, a autoridade fiscal determinou que o lucro da LASI em 2016,
que deveria ter sido oferecido à tributação no Brasil, era de R$ 250.287.077,18.
Diferença a lançar:

A diferença entre o lucro apresentado pela Ambev e o valor calculado pela autoridade fiscal é de R$
47.952.618,27.

Este valor é considerado como lucro não disponibilizado à tributação no Brasil e será objeto de
lançamento de ofício de IRPJ e CSLL.
Fundamentação legal:

A autoridade fiscal baseia-se nos artigos 76 e 77 da Lei no 12.973/2014 e no artigo 8o, § 1o, da Instrução
Normativa SRF no 1.520/2014 para determinar o valor a ser oferecido à tributação, e no artigo 9o da IN
RFB No 1520/2014 para a exclusão da variação cambial.
A Autoridade Fiscal identifica uma diferença no lucro da LASI que deveria ter sido disponibilizado à tributação no
Brasil em 2016, considerando a exclusão da variação cambial. Esta diferença resultará na cobrança de IRPJ e CSLL da
Ambev.
3.6 DAS CONSTATAÇÕES E DAS INFRAÇÕES RELATIVAS À EMPRESA PAMPA NO ANO DE 2016
A Autoridade Fiscal analisa o resultado da empresa PAMPA (Argentina) em 2016 e identifica uma diferença entre o
lucro apresentado pela Ambev e o valor que deveria ter sido oferecido à tributação no Brasil, considerando a
exclusão dos resultados de suas controladas.
Lucro apresentado pela Ambev:

A Ambev informou um lucro de R$ 226.055.170,02 da PAMPA para fins de tributação no Brasil em
2016.
Análise da autoridade fiscal:

A demonstração de resultado da PAMPA apresentou um lucro antes do imposto de renda de R$
2.586.508.440,00 Pesos Argentinos.
Fl. 21660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
9

No entanto, deste valor, R$ 1.253.172.879,00 Pesos Argentinos referiam-se a resultados de sociedades
controladas, que devem ser excluídos do cálculo do lucro a ser disponibilizado no Brasil.

Portanto, o resultado antes do imposto de renda a ser considerado é de R$ 1.333.335.561,00 Pesos
Argentinos.

Após aplicar a taxa de câmbio correta, a autoridade fiscal determinou que o lucro da PAMPA em 2016,
que deveria ter sido oferecido à tributação no Brasil, era de R$ 274.133.791,34.
Diferença a lançar:

A diferença entre o lucro apresentado pela Ambev e o valor calculado pela autoridade fiscal é de R$
48.078.621,32.

Este valor é considerado como lucro não disponibilizado à tributação no Brasil e será objeto de
lançamento de ofício de IRPJ e CSLL.
Fundamentação legal:

A autoridade fiscal baseia-se nos artigos 76 e 77 da Lei no 12.973/2014 e no artigo 8o, § 1o, da Instrução
Normativa SRF no 1.520/2014 para determinar o valor a ser oferecido à tributação.
A Autoridade Fiscal identifica uma diferença no lucro da PAMPA que deveria ter sido disponibilizado à tributação no
Brasil em 2016, considerando a exclusão dos resultados de suas controladas. Esta diferença resultará na cobrança de
IRPJ e CSLL da Ambev.
3.7 DAS CONSTATAÇÕES E DAS INFRAÇÕES RELATIVAS À EMPRESA SLU BEVERAGES LTD NO ANO DE 2016
A Autoridade Fiscal analisa o resultado da empresa SLU BEVERAGES LTD (Santa Lúcia) em 2016 e identifica uma
diferença entre o prejuízo apresentado pela Ambev e o valor que deveria ter sido considerado para fins fiscais no
Brasil.
Prejuízo apresentado pela Ambev:

A Ambev informou um prejuízo de R$ 1.854.843,46 da SLU BEVERAGES LTD para fins fiscais no
Brasil em 2016.
Análise da autoridade fiscal:

A demonstração de resultado da SLU BEVERAGES LTD apresentou um prejuízo de XCD -821.362,00.

Após aplicar a taxa de câmbio correta, a autoridade fiscal determinou que o prejuízo da SLU
BEVERAGES LTD em 2016 era de R$ -995.162,20.
Diferença no prejuízo:

A diferença entre o prejuízo apresentado pela Ambev e o valor calculado pela autoridade fiscal é de R$
859.681,26.
Consequências para a tributação no Brasil:

Como o resultado da SLU BEVERAGES LTD em 2016 é um prejuízo, tanto o valor apresentado pela
Ambev como o valor calculado pela autoridade fiscal não influenciam a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL da Ambev no Brasil.

No entanto, a autoridade fiscal lavra o Auto de Infração para registrar a irregularidade e garantir o
direito da Ambev ao contencioso administrativo.
Fundamentação legal:

A autoridade fiscal baseia-se nos artigos 76 e 77 da Lei no 12.973/2014 e no artigo 8o, § 1o, da Instrução
Normativa SRF no 1.520/2014 para determinar o valor a ser considerado para fins fiscais.
A Autoridade Fiscal identifica uma diferença no prejuízo da SLU BEVERAGES LTD que deveria ter sido considerado
para fins fiscais no Brasil em 2016. Apesar de não haver impacto na base de cálculo do IRPJ e da CSLL da Ambev, a
autoridade fiscal registra a irregularidade por meio do Auto de Infração.
Fl. 21661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
10
3.8 DAS MULTAS ISOLADAS PELAS FALTAS DE RECOLHIMENTOS DAS ESTIMATIVAS DO IRPJ E DA CSLL DE
DEZEMBRO DE 2016
A Autoridade Fiscal aborda a reconstrução das bases de cálculo e o cálculo das multas isoladas relativas às
estimativas mensais do IRPJ e da CSLL de dezembro de 2016, considerando as infrações identificadas pela autoridade
fiscal.
Reconstrução das bases de cálculo:

A autoridade fiscal considera as bases de cálculo declaradas pela Ambev para o IRPJ e a CSLL em
dezembro de 2016.

A estas bases de cálculo são adicionados os valores dos lucros não disponibilizados à tributação,
conforme identificado nos subcapítulos anteriores (3.1 a 3.6).

Com isso, obtém-se as novas bases de cálculo reconstituídas para o IRPJ e a CSLL.
Cálculo das multas isoladas:

Sobre as novas bases de cálculo reconstituídas, é calculado o valor total do IRPJ e da CSLL devidos no
mês de dezembro de 2016, considerando as alíquotas aplicáveis.

Como a Ambev não recolheu as estimativas mensais considerando os valores dos lucros não
disponibilizados, a autoridade fiscal considera que houve insuficiência de pagamento.

Sobre o valor da insuficiência de pagamento, é aplicada a multa isolada de 50%, conforme o artigo 44,
inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/1996.
Valores das multas:

Multa isolada (Estimativa de IRPJ): R$ 92.475.929,08

Multa isolada (Estimativa de CSLL): R$ 32.818.070,78
Fundamentação legal:

A aplicação das multas isoladas está fundamentada no artigo 44, inciso II, alínea b, da Lei no
9.430/1996, que prevê a aplicação de multa de 50% sobre o valor do pagamento mensal que deixar de
ser efetuado, mesmo que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa.
A Autoridade Fiscal demonstra como a autoridade fiscal recalcula as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL de dezembro
de 2016 e aplica multas isoladas sobre a insuficiência de pagamento das estimativas mensais, considerando os lucros
não disponibilizados à tributação.
3.9 DAS MULTAS PELA APRESENTAÇÃO DA ECF COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS
3.9.1 DA APRESENTAÇÃO DA ECF COM INFORMAÇÕES INEXATAS REFERENTE À EMPRESA
PAMPA
A Autoridade Fiscal aborda a apresentação de informações inexatas pela Ambev na Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
referente à empresa PAMPA (Argentina) no ano-calendário de 2016.
Informação inexata:

A Ambev informou na ECF e na resposta ao Termo de Intimação um lucro da PAMPA de R$
1.293.450.370,00 Pesos Argentinos para o ano de 2016.
Análise da autoridade fiscal:

Conforme detalhado no item 3.6, a autoridade fiscal identificou que o valor correto do lucro da
PAMPA, após a exclusão dos resultados de suas controladas, era de R$ 1.333.335.561,00 Pesos
Argentinos.
Conclusão:

A autoridade fiscal conclui que a Ambev apresentou informação inexata na ECF referente ao resultado
da PAMPA em 2016.
Consequências:

A apresentação de informação inexata na ECF está sujeita à aplicação de multa, conforme será
detalhado no item 3.9.6.
Fl. 21662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
11
A Autoridade Fiscal identifica a apresentação de informação inexata na ECF pela Ambev referente ao resultado da
empresa PAMPA em 2016. Esta irregularidade resultará na aplicação de multa.
3.9.2 DA APRESENTAÇÃO DA ECF COM INFORMAÇÕES INEXATAS REFERENTE À EMPRESA SLU
BEVERAGES LTD.
A Autoridade Fiscal aborda a apresentação de informações inexatas pela Ambev na Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
referente à empresa SLU BEVERAGES LTD (Santa Lúcia) no ano-calendário de 2016.
Informação inexata:

A Ambev informou na ECF e na resposta ao Termo de Intimação um prejuízo da SLU BEVERAGES
LTD de XCD -2.735.120,00 para o ano de 2016.
Análise da autoridade fiscal:

Conforme detalhado no item 3.7, a autoridade fiscal identificou que o valor correto do prejuízo da SLU
BEVERAGES LTD era de XCD -821.362,00.
Conclusão:

A autoridade fiscal conclui que a Ambev apresentou informação inexata na ECF referente ao resultado
da SLU BEVERAGES LTD em 2016.
Consequências:

A apresentação de informação inexata na ECF está sujeita à aplicação de multa, conforme será
detalhado no item 3.9.6.
A Autoridade Fiscal identifica a apresentação de informação inexata na ECF pela Ambev referente ao resultado da
empresa SLU BEVERAGES LTD em 2016. Esta irregularidade resultará na aplicação de multa.
3.9.3 DA APRESENTAÇÃO DA ECF COM INFORMAÇÕES INEXATAS REFERENTE À EMPRESA
LINTHAL ROU
A Autoridade Fiscal aborda a apresentação de informações inexatas pela Ambev na Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
referente à empresa LINTHAL ROU (Uruguai) no ano-calendário de 2016.
Informação inexata:

A Ambev informou na ECF e na resposta ao Termo de Intimação um prejuízo da LINTHAL ROU de US$
-3.579,61 para o ano de 2016.
Análise da autoridade fiscal:

A demonstração de resultado da LINTHAL ROU apresentou um prejuízo que incluía os resultados de
suas controladas.

A autoridade fiscal identificou que o valor correto do prejuízo da LINTHAL ROU, após a exclusão dos
resultados de suas controladas, era de US$ -8.178.404,66.
Conclusão:

A autoridade fiscal conclui que a Ambev apresentou informação inexata na ECF referente ao resultado
da LINTHAL ROU em 2016.
Consequências:

A apresentação de informação inexata na ECF está sujeita à aplicação de multa, conforme será
detalhado no item 3.9.6.
A Autoridade Fiscal identifica a apresentação de informação inexata na ECF pela Ambev referente ao resultado da
empresa LINTHAL ROU em 2016. Esta irregularidade resultará na aplicação de multa.
3.9.4 DA APRESENTAÇÃO DA ECF COM INFORMAÇÕES INEXATAS REFERENTE À EMPRESA LASI
A Autoridade Fiscal aborda a apresentação de informações inexatas pela Ambev na Escrituração Contábil Fiscal (ECF)
referente à empresa LASI (Espanha) no ano-calendário de 2016.
Informação inexata:
Fl. 21663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
12

A Ambev informou na ECF um RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA NA MOEDA LOCAL
da empresa LASI de 60.924.350,63 Euros.
Análise da autoridade fiscal:

Conforme detalhado no item 3.5, a demonstração de resultado da LASI apresentou um RESULTADO
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA NA MOEDA LOCAL de 568.838.330,43 Euros.

Após a exclusão dos dividendos recebidos de terceiros e a adição da variação cambial (conforme
explicado no item 3.5), o valor correto a ser considerado é de 72.791.727,89 Euros.
Conclusão:

A autoridade fiscal conclui que a Ambev apresentou informação inexata na ECF referente ao
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA NA MOEDA LOCAL da empresa LASI em 2016.
Consequências:

A apresentação de informação inexata na ECF está sujeita à aplicação de multa, conforme será
detalhado no item 3.9.6.
A Autoridade Fiscal identifica a apresentação de informação inexata na ECF pela Ambev referente ao RESULTADO
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA NA MOEDA LOCAL da empresa LASI em 2016. Esta irregularidade resultará na
aplicação de multa.
3.9.5 DA RETIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INEXATAS NA ECF 2016
A Autoridade Fiscal aborda a retificação das informações inexatas apresentadas pela Ambev na ECF 2016, conforme
intimado pela autoridade fiscal.
Intimação para retificação:

A autoridade fiscal, após identificar as informações inexatas relativas às empresas PAMPA, SLU
BEVERAGES LTD., LINTHAL ROU e LASI (conforme detalhado nos itens 3.9.1 a 3.9.4), intimou a
Ambev a retificar a ECF 2016.

A intimação especificou os valores corretos a serem informados para cada empresa.
Retificação pela Ambev:

A Ambev apresentou a ECF 2016 retificada, alterando os resultados das empresas conforme intimado,
com exceção da empresa LASI.

No caso da LASI, a Ambev entendeu que o valor a ser considerado deveria ser diferente do que foi
determinado pela autoridade fiscal, levando a uma retificação parcial.
Conclusão:

A autoridade fiscal reconhece a retificação parcial da ECF 2016 pela Ambev.

A diferença remanescente no resultado da LASI será considerada para o cálculo da multa, conforme
será detalhado no item 3.9.6.
A Autoridade Fiscal demonstra que a Ambev atendeu parcialmente à intimação da autoridade fiscal para retificar as
informações inexatas na ECF 2016. A retificação parcial resultará na aplicação de multa proporcional à diferença
remanescente.
3.9.6 DO CÁLCULO DAS MULTAS PELA APRESENTAÇÃO DA ECF COM INFORMAÇÕES INEXATAS,
INCORRETAS OU OMITIDAS
A Autoridade Fiscal demonstra o cálculo das multas aplicadas pela apresentação da ECF com informações inexatas,
considerando a legislação vigente e a retificação parcial realizada pela Ambev.
Legislação aplicável:

A aplicação da multa está fundamentada no Inciso II do Art. 8°-A do Decreto-Lei no 1.598/77, que prevê
multa de 3% (não inferior a R$ 100,00) sobre o valor omitido, inexato ou incorreto.

No entanto, como a Ambev retificou parcialmente a ECF no prazo fixado em intimação, a multa é
reduzida em 50%, conforme o § 3o, Inc. II, do Art. 8°-A do Decreto-Lei no 1.598/77.
Cálculo das multas:
Fl. 21664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
13

Para as empresas PAMPA, SLU BEVERAGES LTD. e LINTHAL ROU, a multa é calculada aplicando-se
1,5% sobre a diferença entre o valor inicialmente informado e o valor retificado, convertido para Reais
pela taxa de câmbio correta.

Para a empresa LASI, são calculadas duas multas:

Multa com redução (1,5%): aplicada sobre a diferença retificada.

Multa sem redução (3%): aplicada sobre a diferença que não foi retificada.
Valores das multas:

PAMPA: R$ 123.005,93

SLU BEVERAGES LTD.: R$ 34.780,64

LINTHAL ROU: R$ 399.638,58

LASI (retificada): R$ 310.644,61

LASI (não retificada): R$ 602.854,48
A Autoridade Fiscal detalha o cálculo das multas pela apresentação da ECF com informações inexatas, considerando a
redução de 50% pela retificação parcial realizada pela Ambev. As multas são aplicadas proporcionalmente às
diferenças identificadas nos resultados das empresas.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 21445 e ss.)
I – QUANTO AO ITEM 2 DO TVF
I.1 – DA IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO DOS LUCROS APURADOS PELA AMBEV
LUXEMBURGO EM BALANÇO AUDITADO E DE ACORDO COM AS NORMAS LUXEMBURGUESAS
I.2 - DA EXISTÊNCIA E DO LEGÍTIMO RECONHECIMENTO DOS ÁGIOS QUESTIONADOS PELA
FISCALIZAÇÃO
I.2.1 – QUANTO ÀS AMORTIZAÇÕES DO ÁGIO RELATIVO À LABATT BREWING COMPANY
LIMITED
I.2.1.1 – A IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO FISCAL DE FALTA DE PROPÓSITO NEGOCIAL DO
REGISTRO DO ÁGIO NA LABATT HOLDING APS
I.2.1.2 – A ACUSAÇÃO FISCAL É INCOERENTE POIS A ESCRITURAÇÃO DO ÁGIO NA LABATT
APS NA VERDADE RESULTOU EM DESVANTAGEM TRIBUTÁRIA (E NÃO VANTAGEM) PARA A
AMBEV: INEXISTÊNCIA DE “CONSILIUM FRAUDIS”
I.2.1.3 – DA ABSURDA E DESCABIDA INOVAÇÃO PERPETRADA PELA DRJ
I.2.2 – QUANTO ÀS AMORTIZAÇÕES DO ÁGIO RELATIVO À QUILMES INTERNATIONAL
BERMUDAS LTD
I.2.3 – CONCLUSÃO QUANTO AOS ÁGIOS AMORTIZADOS NA APURAÇÃO DO RESULTADO DA
AMBEV LUXEMBURGO
II – QUANTO À SUPOSTA TRIBUTAÇÃO A MENOR DE LUCROS DE INVESTIDAS NO
EXTERIOR - ITEM 3 DO TVF
Neste tópico, a recorrente aborda as infrações apontadas no item 3 do Termo de
Verificação Fiscal (TVF), que se referem à suposta tributação a menor de lucros de empresas
controladas no exterior pela Ambev no ano-calendário de 2016.
A recorrente argumenta que os lançamentos fiscais são improcedentes por diversos
motivos, incluindo:
Fl. 21665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
14

Nulidade dos lançamentos: A recorrente alega que os lançamentos são nulos, pois a fiscalização não
considerou a incorporação das empresas SKOL e EAGLE pela Ambev em abril de 2016, o que alterou
os percentuais de participação da Ambev nas controladas no exterior ao longo do ano. A recorrente
afirma que a tributação dos resultados das controladas deveria ser proporcional à sua participação em
cada período.

Direito ao crédito presumido adicional: A recorrente alega que, caso a fiscalização entenda que houve
tributação a menor dos lucros das controladas no exterior, deveria reconhecer o direito ao crédito
presumido adicional de 9% sobre a parcela do lucro auferido no exterior, conforme a legislação
vigente.

Erros específicos em relação à LASI e à LINTHAL ROU: A recorrente apresenta argumentos específicos
em relação a estas duas controladas, alegando que a fiscalização errou ao calcular o lucro da LASI e
ao desconsiderar o prejuízo da LINTHAL ROU na consolidação dos resultados.

Tratados internacionais: A recorrente reitera o argumento de que os tratados internacionais para evitar
a dupla tributação firmados pelo Brasil com a Argentina, o Canadá e a Espanha impedem a tributação
dos lucros auferidos por suas controladas nestes países.

Imposto pago no exterior: A recorrente afirma que possui créditos de imposto de renda pago no exterior
pelas suas controladas em montante suficiente para compensar os valores dos lançamentos de ofício.
A recorrente conclui que os lançamentos fiscais são improcedentes e devem ser
cancelados, ou, alternativamente, que deve ser reconhecido o direito ao crédito presumido
adicional e à compensação com o imposto pago no exterior.
II.1 – DO DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO ADICIONAL EM RAZÃO DO LANÇAMENTO FISCAL
II.2 – DESCONSIDERAÇÃO DOS RESULTADOS RETIFICADOS DAS CONTROLADAS LASI E LINTHAL
ROU, QUE FIZERAM PARTE DA CONSOLIDAÇÃO, NA APURAÇÃO DOS SUPOSTOS VALORES
DEVIDOS EM DECORRÊNCIA DA AUTUAÇÃO
II.2.1 - ESPECIFICAMENTE QUANTO À LASI
II.2.2 – ESPECIFICAMENTE QUANTO À LINTHAL ROU
II.3 - QUANTO AOS LUCROS DA CONTROLADA MALTERIA PAMPA
II.3.1 – DA NULIDADE DOS LANÇAMENTOS, REALIZADOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL, E FALTA DE COMPETÊNCIA À DRJ PARA ALTERAR O LANÇAMENTO
II.3.2 - O TRATADO BRASIL-ARGENTINA IMPEDE A TRIBUTAÇÃO DOS LUCROS AUFERIDOS PELA
EMPRESA
II.3.2.1 – A MATERIALIDADE TRIBUTADA PELOS ARTS. 76 E 77 DA LEI No 12.973/14
II.3.2.2 – DA VIOLAÇÃO AO TRATADO BRASIL-ARGENTINA
Fl. 21666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
15
II.4 – DO ERRO INCORRIDO PELA DRJ NA IMPLEMENTAÇÃO DE SUA PRÓPRIA DECISÃO
III – QUANTO À SUPOSTA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA REF. A
DEZEMBRO/2016 – APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA
III.1 – DA INDEVIDA DESCONSIDERAÇÃO DA ECF RETIFICADORA
III.2 – DA CORRETA DEDUÇÃO DO CRÉDITO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR DA ESTIMATIVA
DEVIDA EM DEZEMBRO/2016
III.3 - NÃO CABIMENTO DA MULTA ISOLADA QUANTO À ESTIMATIVA DE DEZEMBRO APURADA
COM BASE EM BALANCETE DE SUSPENSÃO
III.4 - DO EQUÍVOCO COMETIDO PELA FISCALIZAÇÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE APURAÇÃO DAS
MULTAS ISOLADAS DO MÊS DE DEZEMBRO
III.5 - DO NÃO CABIMENTO DA MULTA ISOLADA EXIGIDA EM CONCOMITÂNCIA COM OUTRAS
PENALIDADES RELACIONADAS À MESMA SUPOSTA INFRAÇÃO
IV – MULTA REGULAMENTAR PELA APRESENTAÇÃO DA ECF COM INFORMAÇÕES
INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS
IV.1 - DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA MULTA PELO SUPOSTO
PREENCHIMENTO INCORRETO DA ECF COM OUTRAS PENALIDADES RELACIONADAS À MESMA
SUPOSTA INFRAÇÃO
V – DA PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NoS
16561.720046/2020-85,
16561.720063/2020-12,
16561.720119/2017-33,
15746.720390/2020-43 E 16561.720094/2020-73
Na sequência apresento as razões recursais de cada capítulo.
I.1 – DA IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO DOS LUCROS APURADOS PELA
AMBEV LUXEMBURGO EM BALANÇO AUDITADO E DE ACORDO COM AS NORMAS
LUXEMBURGUESAS
Neste tópico, a recorrente argumenta que a autoridade fiscal brasileira não tem
competência para questionar os lucros apurados pela Ambev Luxemburgo, uma vez que estes
foram registrados em balanço auditado e de acordo com as normas contábeis de Luxemburgo.
A recorrente destaca que a fiscalização já tentou questionar os lucros da Ambev
Luxemburgo em um auto de infração anterior, referente ao ano de 2012, mas este lançamento foi
cancelado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) de Brasília, que entendeu que a
legislação da Tributação em Bases Universais (TBU) não permite que o Fisco brasileiro audite as
contas de uma pessoa jurídica domiciliada no exterior.
A recorrente argumenta que, apesar de a fiscalização ter retirado do Termo de
Verificação Fiscal (TVF) a afirmação expressa de que os lucros das controladas estrangeiras devem
ser apurados de acordo com a legislação brasileira, na prática a fiscalização continua a fazê-lo ao
Fl. 21667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
16
questionar a validade e as consequências das operações realizadas no exterior, como o aumento
de capital da Labatt Holding ApS e a transferência de ágio.
A recorrente destaca que as demonstrações financeiras da Ambev Luxemburgo
foram auditadas por empresas de renome, como a PricewaterhouseCoopers (PWC) e a Deloitte,
que atestaram a conformidade dessas demonstrações com a legislação comercial de Luxemburgo,
incluindo o direito de amortizar o ágio.
A recorrente cita diversos precedentes do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) que confirmam o entendimento de que o lucro das controladas no exterior deve ser
apurado de acordo com a legislação do país de domicílio e que não cabe ao Fisco brasileiro realizar
ajustes com base na legislação brasileira.
A recorrente conclui que a glosa da amortização dos ágios é indevida e que o
prejuízo apurado pela Ambev Luxemburgo deve ser mantido para fins de tributação no Brasil.
I.2.1 – QUANTO ÀS AMORTIZAÇÕES DO ÁGIO RELATIVO À LABATT BREWING
COMPANY LIMITED
Neste tópico, a recorrente discorre sobre as amortizações do ágio (goodwill)
relativo à Labatt Brewing Company Limited (Canadá).
Inicialmente, destaca que a fiscalização reconhece a existência do ágio e seus
efeitos fiscais no Brasil, mas questiona a sua "transferência antecipada" para uma empresa
estrangeira (Labatt ApS) pertencente ao grupo Interbrew, antes da combinação de negócios com a
Ambev. A alegação da fiscalização é que esta operação teve como único objetivo viabilizar o
aproveitamento fiscal da amortização do ágio no Brasil, via Tributação em Bases Universais (TBU).
A recorrente rebate este argumento, afirmando que a operação de capitalização da
Labatt Holding ApS com as quotas da Labatt, avaliadas a valor de mercado, envolveu apenas
empresas estrangeiras e, portanto, deve ser analisada de acordo com as normas contábeis da
Dinamarca. Neste sentido, ressalta que a operação foi devidamente contabilizada e validada por
auditoria independente.
A recorrente apresenta um memorando da Deloitte, que foi auditora da Labatt
Holding ApS e da Labatt Holding A/S, confirmando que a contabilização e a amortização do ágio
foram realizadas de acordo com a legislação dinamarquesa.
A recorrente também menciona que a transferência do investimento na Labatt
Canadá para uma holding dinamarquesa, em vez de uma holding holandesa, como inicialmente
previsto, não teve relação com o aproveitamento do ágio, mas sim com as regras mais flexíveis da
Dinamarca em relação à devolução de capital e distribuição de dividendos.
Neste resumo, foquei nos argumentos iniciais da recorrente a respeito da origem e
da legitimidade do ágio da Labatt Brewing Company Limited, destacando os seguintes pontos:
Fl. 21668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
17
A operação que gerou o ágio envolveu apenas empresas estrangeiras e deve ser
analisada de acordo com a legislação da Dinamarca.
A contabilização e a amortização do ágio foram realizadas de acordo com a
legislação dinamarquesa e validadas por auditoria independente.
A escolha da Dinamarca como domicílio fiscal da holding não teve relação com o
aproveitamento do ágio, mas sim com as regras mais flexíveis do país.
I.2.1.1 – A IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO FISCAL DE FALTA DE PROPÓSITO
NEGOCIAL DO REGISTRO DO ÁGIO NA LABATT HOLDING APS
Neste tópico, a recorrente aprofunda seus argumentos sobre a legitimidade do
registro do ágio na Labatt Holding ApS, buscando demonstrar que a operação teve propósito
negocial e não foi motivada exclusivamente por questões tributárias.
A recorrente destaca que a operação de capitalização da Labatt Holding ApS com as
quotas da Labatt Brewing Company Limited, avaliadas a valor de mercado (fair value), envolveu
apenas empresas estrangeiras e, portanto, deve ser analisada à luz das normas comerciais e
contábeis da Dinamarca.
A recorrente ressalta que a operação foi devidamente contabilizada de acordo com
a legislação comercial da Dinamarca e que as Demonstrações Financeiras foram validadas por
auditoria independente.
A recorrente apresenta um memorando da Deloitte, que foi auditora da Labatt
Holding ApS e da Labatt Holding A/S, esclarecendo que:
A Deloitte verificou a aplicação do método de equivalência patrimonial de acordo
com a legislação dinamarquesa.
A Deloitte validou todos os cálculos e critérios de apuração e amortização do ágio.
A Labatt Holding ApS determinou uma vida útil de 20 anos para o ágio, com
amortização anual considerada parte do lucro ou prejuízo com o investimento.
A recorrente também menciona que as Demonstrações Financeiras da Ambev
Luxemburgo, auditadas pela PWC e pela Deloitte, atestam o direito à amortização do ágio nos
termos das normas legais luxemburguesas.
A recorrente conclui que o ágio foi devidamente registrado e amortizado de acordo
com as leis comerciais da Dinamarca e de Luxemburgo, não cabendo questionamentos pelo Fisco
brasileiro.
I.2.1.2 – A ACUSAÇÃO FISCAL É INCOERENTE POIS A ESCRITURAÇÃO DO ÁGIO NA
LABATT APS NA VERDADE RESULTOU EM DESVANTAGEM TRIBUTÁRIA (E NÃO VANTAGEM) PARA A
AMBEV: INEXISTÊNCIA DE “CONSILIUM FRAUDIS”
Fl. 21669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
18
Neste tópico, a recorrente argumenta que, ao contrário do que alega a fiscalização,
a escrituração do ágio na Labatt ApS resultou em desvantagem tributária para a Ambev, o que
demonstra a inexistência de conluio ou fraude.
A recorrente parte da premissa de que, caso o ágio não tivesse sido registrado na
Labatt ApS, ele poderia ter sido legitimamente registrado e amortizado pela Ambev, com os
devidos efeitos fiscais no Brasil.
A recorrente apresenta dois cenários possíveis:
Registro do ágio pela Ambev e incorporação da Labatt ApS: Neste cenário, a
Ambev poderia ter amortizado o ágio no prazo de cinco anos, conforme a legislação brasileira.
Manutenção do ágio na Labatt Holding A/S e Ambev Luxemburgo: Neste cenário,
o ágio seria amortizado em 20 anos, e os efeitos fiscais para a Ambev dependeriam do lucro da
controlada estrangeira e da manutenção das regras de TBU para controladas fora de paraísos
fiscais, o que é incerto.
Argumenta que, se houvesse conluio entre a Ambev e a Interbrew, a primeira teria
optado pelo cenário mais vantajoso (amortização em 5 anos), o que não ocorreu. Isso demonstra,
segundo a recorrente, que a escrituração do ágio na Labatt ApS não teve motivação tributária,
mas sim razões negociais.
A recorrente conclui que a acusação fiscal de conluio (consilium fraudis) é
incoerente e improcedente.
I.2.1.3 – DA ABSURDA E DESCABIDA INOVAÇÃO PERPETRADA PELA DRJ
Neste tópico, a recorrente critica a decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), que apresentou uma nova argumentação para justificar a manutenção do lançamento fiscal,
diferente daquela apresentada pela fiscalização no Termo de Verificação Fiscal (TVF).
A recorrente destaca que a fiscalização reconheceu a existência do ágio, questionando
apenas o seu registro e amortização no exterior. No entanto, a DRJ passou a argumentar que a
Labatt AS adquiriu a Labatt Brewing Company Limited com um deságio, e não com um ágio, o que
seria uma contradição em relação à argumentação inicial da fiscalização.
A recorrente rebate este argumento, explicando que o custo de aquisição de um
investimento, no caso de aumento de capital com participação acionária, inclui não apenas o valor
do aumento de capital, mas também o valor correspondente à reserva de capital (ou prêmio, no
caso da Labatt ApS).
A recorrente também reitera que as operações em questão foram realizadas no exterior e
o ágio foi devidamente registrado e confirmado por auditoria independente, não cabendo
questionamentos pelo Fisco brasileiro.
Argumenta que a mudança de fundamento pela DRJ configura uma inovação indevida,
violando os artigos 142 e 146 do Código Tributário Nacional (CTN), que estabelecem que a atividade
de lançamento é privativa da autoridade fiscal e que a modificação de critérios jurídicos só pode ser
aplicada a fatos geradores futuros.
Fl. 21670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
19
Cita diversos precedentes do CARF que confirmam a nulidade do lançamento em casos de
inovação de fundamento pela autoridade julgadora.
A recorrente conclui que a decisão da DRJ é equivocada e que o lançamento fiscal deve ser
cancelado.
I.2.2 – QUANTO ÀS AMORTIZAÇÕES DO ÁGIO RELATIVO À QUILMES
INTERNATIONAL BERMUDAS LTD
Neste tópico, a recorrente aborda as amortizações do ágio relativo à Quilmes International
Bermudas Ltd (QIB), que na verdade se refere à sua controladora, a Quilmes Industrial S.A.
(QUINSA), uma holding luxemburguesa.
A recorrente explica que o ágio surgiu a partir da aquisição das ações da QUINSA pela
Ambev e suas controladas NCAQ e Dunvegan (ambas uruguaias), a partir de 2003. Este ágio,
inicialmente registrado na Ambev e na Dunvegan, totalizava aproximadamente R$ 865 milhões.
Em 2010, a Ambev, a NCAQ e a Dunvegan transferiram suas ações da QUINSA (e o
respectivo ágio) para a Labatt Holding A/S (Dinamarca) por meio de um aporte de capital. A QUINSA
foi posteriormente liquidada, e o controle da QIB e suas subsidiárias passou a ser exercido pela
Labatt Holding A/S e, mais tarde, pela Ambev Luxemburgo.
Refuta a alegação da fiscalização de que a transferência do ágio para a Labatt Holding A/S
e a Ambev Luxemburgo foi artificial e sem propósito negocial, afirmando que a reestruturação
societária simplificou a estrutura do grupo e otimizou o fluxo de recursos financeiros.
Destaca que a liquidação da QUINSA eliminou uma das holdings existentes entre a Ambev
e a QIB, simplificando a estrutura societária. Além disso, a concentração dos investimentos na
América do Sul e no Canadá em uma única holding (Labatt Holding A/S) permitiu uma melhor
otimização do fluxo de capitais.
A recorrente conclui que, como o ágio relativo à QUINSA/QIB decorre do pagamento do
preço acordado com terceiros não relacionados e as normas da Dinamarca e de Luxemburgo
admitem o seu reconhecimento e amortização, a dedução do ágio no cálculo dos resultados da
Labatt Holding A/S e da Ambev Luxemburgo é legítima e não pode ser questionada pelo Fisco
brasileiro.
I.2.3 – CONCLUSÃO QUANTO AOS ÁGIOS AMORTIZADOS NA APURAÇÃO DO
RESULTADO DA AMBEV LUXEMBURGO
Neste tópico, a recorrente apresenta sua conclusão a respeito dos ágios amortizados pela
Ambev Luxemburgo, que foram objeto de glosa pela autoridade fiscal.
A recorrente reitera que a glosa da amortização dos ágios é indevida, uma vez que a
insubsistência da acusação fiscal já foi demonstrada nos tópicos anteriores.
Conclui que a redução do prejuízo apurado pela Ambev Luxemburgo para fins de
tributação no Brasil é improcedente e que o lançamento fiscal deve ser cancelado.
II – QUANTO À SUPOSTA TRIBUTAÇÃO A MENOR DE LUCROS DE INVESTIDAS NO
EXTERIOR - ITEM 3 DO TVF
Fl. 21671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
20
Neste tópico, a recorrente aborda as infrações apontadas no item 3 do Termo de
Verificação Fiscal (TVF), que se referem à suposta tributação a menor de lucros de empresas
controladas no exterior pela Ambev no ano-calendário de 2016.
A recorrente argumenta que os lançamentos fiscais são improcedentes por diversos
motivos, incluindo:
Nulidade dos lançamentos: A recorrente alega que os lançamentos são nulos, pois a
fiscalização não considerou a incorporação das empresas SKOL e EAGLE pela Ambev em abril de
2016, o que alterou os percentuais de participação da Ambev nas controladas no exterior ao longo
do ano. A recorrente afirma que a tributação dos resultados das controladas deveria ser
proporcional à sua participação em cada período.
Direito ao crédito presumido adicional: A recorrente alega que, caso a fiscalização entenda
que houve tributação a menor dos lucros das controladas no exterior, deveria reconhecer o direito
ao crédito presumido adicional de 9% sobre a parcela do lucro auferido no exterior, conforme a
legislação vigente.
Erros específicos em relação à LASI e à LINTHAL ROU: A recorrente apresenta argumentos
específicos em relação a estas duas controladas, alegando que a fiscalização errou ao calcular o
lucro da LASI e ao desconsiderar o prejuízo da LINTHAL ROU na consolidação dos resultados.
Tratados internacionais: A recorrente reitera o argumento de que os tratados
internacionais para evitar a dupla tributação firmados pelo Brasil com a Argentina, o Canadá e a
Espanha impedem a tributação dos lucros auferidos por suas controladas nestes países.
Imposto pago no exterior: A recorrente afirma que possui créditos de imposto de renda
pago no exterior pelas suas controladas em montante suficiente para compensar os valores dos
lançamentos de ofício.
A recorrente conclui que os lançamentos fiscais são improcedentes e devem ser
cancelados, ou, alternativamente, que deve ser reconhecido o direito ao crédito presumido
adicional e à compensação com o imposto pago no exterior.
II.1 – DO DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO ADICIONAL EM RAZÃO DO
LANÇAMENTO FISCAL
Neste tópico, a recorrente argumenta que, caso a autoridade fiscal mantenha o
entendimento de que houve tributação a menor dos lucros das controladas no exterior, deveria
reconhecer o direito ao crédito presumido adicional de 9% sobre a parcela do lucro auferido no
exterior, conforme previsto no artigo 87, parágrafo 10 da Lei no 12.973/2014 e no artigo 28,
parágrafo 1o, inciso I da Instrução Normativa n° 1520/2014.
A recorrente apresenta um Termo de Constatação elaborado pela KPMG, que confirma a
existência de uma parcela adicional do crédito presumido a ser considerada, no montante de R$
14.499.898,04, caso seja mantida a majoração dos lucros das controladas que foram objeto de Auto
de Infração.
A recorrente conclui que, em razão da autuação fiscal, deve ser reconhecido o direito ao
crédito presumido adicional no valor mencionado, a ser deduzido da exigência fiscal.
Fl. 21672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
21
II.2 – DESCONSIDERAÇÃO DOS RESULTADOS RETIFICADOS DAS CONTROLADAS LASI
E LINTHAL ROU, QUE FIZERAM PARTE DA CONSOLIDAÇÃO, NA APURAÇÃO DOS SUPOSTOS
VALORES DEVIDOS EM DECORRÊNCIA DA AUTUAÇÃO
Neste tópico, a recorrente aborda a desconsideração, pela autoridade fiscal, dos
resultados retificados das controladas LASI (Espanha) e LINTHAL ROU (Uruguai) na apuração dos
valores devidos em decorrência da autuação fiscal.
A recorrente destaca que ambas as empresas fizeram parte da consolidação de
participações societárias no exterior, de acordo com o artigo 78 da Lei no 12.973/2014.
A recorrente alega que a fiscalização não considerou os efeitos dos resultados retificados
dessas empresas na consolidação, o que resultou em um cálculo incorreto dos valores de IRPJ e
CSLL supostamente devidos.
A recorrente apresenta um Termo de Constatação elaborado pela KPMG, que confirma a
existência de uma tributação indevida em decorrência da não consideração do resultado negativo
da LINTHAL ROU na consolidação.
A recorrente conclui que a autoridade fiscal errou ao desconsiderar os resultados
retificados da LASI e da LINTHAL ROU e que este erro deve ser corrigido, restabelecendo o saldo do
crédito relativo ao imposto pago no exterior.
II.2.1 - ESPECIFICAMENTE QUANTO À LASI
Neste tópico, a recorrente discorre sobre os argumentos específicos em relação à
controlada LASI (Espanha).
A recorrente destaca que a DRJ reconheceu dois erros da fiscalização em relação à
LASI:
A exclusão indevida da variação cambial do cálculo do lucro da LASI.
A aplicação incorreta do percentual de participação da Ambev após a incorporação
da SKOL sobre o lucro de todo o ano de 2016.
A recorrente ressalta que, em decorrência desses erros, a DRJ cancelou
integralmente a exigência fiscal relativa à LASI.
No entanto, a recorrente alega que a DRJ não considerou o fato de que a Ambev
havia submetido à tributação um lucro da LASI maior do que o devido na ECF original, antes da
retificação. A recorrente explica que isso ocorreu porque, no momento da elaboração da ECF, não
dispunha da versão final da demonstração de resultado da LASI.
A recorrente argumenta que este excesso de lucro tributado deveria ser
considerado na apuração dos valores de IRPJ e CSLL supostamente devidos, o que resultaria no
restabelecimento de parte do crédito de imposto pago no exterior.
II.2.2 – ESPECIFICAMENTE QUANTO À LINTHAL ROU":
Fl. 21673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
22
A recorrente argumenta que a fiscalização cometeu um equívoco ao calcular o valor
do IRPJ e CSLL supostamente pagos a menor, desconsiderando o resultado correto da controlada
LINTHAL ROU, validado pela própria fiscalização.
A fiscalização apontou uma divergência no valor do prejuízo fiscal da LINTHAL ROU
declarado na ECF em relação ao demonstrado em seu resultado.
A Recorrente, por intimação da fiscalização, retificou a ECF e reconheceu o valor
maior de prejuízo como correto.
A fiscalização aplicou multa por informação inexata na ECF original, mas não
considerou o impacto do prejuízo adicional na consolidação dos resultados das controladas no
exterior.
O resultado da LINTHAL ROU, junto com o resultado de outras controladas, foi
utilizado na consolidação das participações societárias no exterior, conforme previsto no artigo 78
da Lei no 12.973/2014.
A retificação da ECF e a aplicação da multa pela informação inexata demonstram
que a fiscalização reconheceu o valor maior de prejuízo como correto.
Ao desconsiderar o prejuízo adicional da LINTHAL ROU na consolidação, a
fiscalização calculou erroneamente o valor do IRPJ e CSLL supostamente pagos a menor.
A Recorrente requer que seja considerado o prejuízo fiscal correto da LINTHAL ROU
no cálculo do IRPJ e CSLL, o que resultaria em um crédito maior de imposto pago no exterior.
II.3.1 – DA NULIDADE DOS LANÇAMENTOS, REALIZADOS EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, E FALTA DE COMPETÊNCIA À DRJ PARA ALTERAR O LANÇAMENTO":
A recorrente argumenta que o lançamento fiscal relativo à Malteria Pampa é nulo
devido a um vício insanável na apuração da base de cálculo, e que a DRJ não tinha competência
para alterar o lançamento.
A fiscalização aplicou o percentual de participação societária da Recorrente na
Malteria Pampa em 31/12/2016 sobre o lucro de todo o ano-calendário de 2016, sem considerar
que até abril/2016 parte da participação era detida por outras empresas (SKOL e EAGLE) que
foram incorporadas pela Recorrente.
A DRJ reconheceu o erro da fiscalização, mas em vez de declarar a nulidade do
lançamento, recalculou a base de cálculo, mantendo parte da exigência fiscal.
O lançamento fiscal é nulo pois desrespeitou os artigos 77 da Lei 12.973/2014 e
446, parágrafo 4o, III do RIR/2018, que exigem a tributação proporcional à participação societária
em cada período.
A DRJ, ao recalcular a base de cálculo, extrapolou sua competência e, na prática,
realizou um novo lançamento, o que é vedado pelo artigo 142 do CTN.
Fl. 21674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
23
A Recorrente cita jurisprudência do CARF que confirma a nulidade de lançamentos
com vícios na apuração da base de cálculo e a impossibilidade de a autoridade julgadora refazer o
lançamento.
A Recorrente requer o reconhecimento da nulidade do lançamento fiscal relativo à
Malteria Pampa.
II.3.2 - O TRATADO BRASIL-ARGENTINA IMPEDE A TRIBUTAÇÃO DOS LUCROS
AUFERIDOS PELA EMPRESA
II.3.2.1 – A MATERIALIDADE TRIBUTADA PELOS ARTS. 76 E 77 DA LEI No 12.973/14":
A recorrente demonstra que a essência da tributação imposta pelos artigos 76 e 77
da Lei no 12.973/14 (Tributação em Bases Universais - TBU) consiste na tributação do lucro
auferido pelas controladas no exterior, mesmo que não distribuído.
A autuação fiscal se baseia nos artigos 76 e 77 da Lei no 12.973/14, que determinam
a tributação da "parcela do ajuste do valor do investimento em controlada (...) equivalente aos
lucros por ela auferidos antes do imposto sobre a renda".
A Recorrente busca demonstrar que, apesar da nova terminologia, a essência da
tributação continua sendo o lucro da empresa estrangeira, o que é relevante para a discussão da
aplicação do tratado para evitar dupla tributação.
Apesar da mudança na redação da lei, a "parcela do ajuste" mencionada no artigo
77 nada mais é do que o próprio lucro da empresa estrangeira.
A Recorrente cita doutrinadores renomados (Sergio André Rocha e Alberto Xavier)
que confirmam essa interpretação.
A Recorrente demonstra que a legislação continua tributando o mesmo fato
econômico que era tributado sob a égide do artigo 74 da Medida Provisória no 2.158-35/01.
A conclusão é que a materialidade tributável pelos artigos 76 e 77 da Lei no
12.973/14 é o lucro da controlada no exterior, o que será relevante para a análise da aplicação do
tratado para evitar dupla tributação com a Argentina.
II.3.2.2 – DA VIOLAÇÃO AO TRATADO BRASIL-ARGENTINA":
A recorrente argumenta que a tributação dos lucros da controlada Malteria Pampa,
domiciliada na Argentina, viola o Tratado para Evitar a Dupla Tributação firmado entre Brasil e
Argentina.
O Tratado Brasil-Argentina, seguindo o modelo da Convenção Modelo da OCDE,
estabelece em seu artigo 7o que os lucros de uma empresa residente em um Estado Contratante
somente podem ser tributados por aquele Estado.
A Recorrente demonstra que a aplicação dos artigos 76 e 77 da Lei no 12.973/14 ao
caso concreto resulta na tributação do lucro da Malteria Pampa no Brasil, violando o Tratado.
Fl. 21675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
24
Argumentos da Recorrente:
O artigo 98 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que os tratados
internacionais prevalecem sobre a legislação interna.
O artigo 7o do Tratado impede que o Brasil tribute os lucros da Malteria Pampa,
pois esta é residente na Argentina.
A Recorrente cita jurisprudência do CARF e do STJ que confirmam a prevalência do
Tratado sobre a legislação interna, impedindo a tributação dos lucros de controladas domiciliadas
em países com os quais o Brasil tenha firmado tratados.
A Recorrente refuta a "tese" da Receita Federal apresentada na Solução de Consulta
Interna COSIT no 18/2013, que buscava justificar a compatibilidade dos tratados com as normas
brasileiras de TBU.
A Recorrente demonstra que os comentários da OCDE utilizados pela Receita
Federal na Solução de Consulta se referem a regras CFC (Controlled Foreign Companies), que são
distintas das regras de TBU adotadas pelo Brasil.
A Recorrente conclui que, independentemente da interpretação, o Tratado Brasil-
Argentina impede a tributação pretendida pela fiscalização. Demonstra que a tributação dos
lucros da Malteria Pampa viola o Tratado Brasil-Argentina, e requer o cancelamento da exigência
fiscal.
II.4 – DO ERRO INCORRIDO PELA DRJ NA IMPLEMENTAÇÃO DE SUA PRÓPRIA
DECISÃO":
A recorrente demonstra que a DRJ, mesmo após reconhecer a improcedência de
parte da autuação e cancelar a exigência de IRPJ e CSLL, cometeu um erro ao calcular o saldo do
crédito de imposto pago no exterior, utilizando-o em duplicidade.
A DRJ reconheceu a improcedência do lançamento em relação a diversas
controladas no exterior, mantendo a exigência fiscal apenas em relação à CND e Malteria Pampa.
A DRJ também reconheceu a existência de crédito de imposto pago no exterior pela
Recorrente.
Ao calcular o saldo do crédito, a DRJ deduziu os valores de IRPJ e CSLL devidos no
ajuste anual, declarados na ECF original, e também os valores lançados a título desses mesmos
tributos que foram mantidos pela decisão.
A Recorrente demonstra que esse procedimento resultou na utilização do crédito
em duplicidade.
Argumentos da Recorrente:
A Recorrente retificou a ECF em atendimento à intimação da fiscalização, alterando
os valores de IRPJ e CSLL devidos.
Fl. 21676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
25
A DRJ, ao calcular o saldo do crédito, deveria ter utilizado os valores declarados na
ECF retificadora, e não os da ECF original.
No caso concreto, os recolhimentos mensais de dezembro/2016 foram apurados
com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução, o que significa que não havia
qualquer valor adicional devido no ajuste anual.
A DRJ, ao utilizar o crédito do imposto pago no exterior para compensar tanto a
estimativa de dezembro/2016 quanto o IRPJ devido no ajuste anual, utilizou o crédito em
duplicidade.
A Recorrente demonstra que a DRJ cometeu um erro ao calcular o saldo do crédito
de imposto pago no exterior, e requer a retificação da decisão para considerar os valores da ECF
retificadora e evitar a utilização do crédito em duplicidade.
III – QUANTO À SUPOSTA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA REF. A
DEZEMBRO/2016 – APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA":
Este capítulo discute a aplicação de multa isolada por suposta falta de recolhimento
da estimativa de IRPJ e CSLL referente a dezembro/2016. A Recorrente apresenta diversos
argumentos para demonstrar a improcedência da penalidade.
A fiscalização entendeu que houve falta de pagamento da estimativa de
dezembro/2016, com base em lançamento anterior de multas isoladas relativas às estimativas de
janeiro a novembro/2016 e em supostas infrações relativas a lucros de controladas no exterior.
A DRJ manteve a multa, apenas recalculando seu valor após excluir os créditos
tributários de IRPJ e CSLL que foram cancelados.
Argumentos da Recorrente:
A fiscalização e a DRJ não consideraram a ECF retificadora apresentada pela
Recorrente, que alterou os valores das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A Recorrente possuía crédito de imposto pago no exterior em montante suficiente
para compensar a estimativa de dezembro/2016, conforme permitido pela legislação e
reconhecido pela própria DRJ.
No caso concreto, a estimativa de dezembro/2016 foi apurada com base em
balanço ou balancete de suspensão/redução, o que significa que o valor e o prazo de recolhimento
são os mesmos do ajuste anual, tornando a multa isolada incabível.
A fiscalização cometeu um erro ao calcular o valor da multa isolada, não deduzindo
os valores de IRPJ e CSLL relativos a meses anteriores e sobre os quais já havia incidido multa
isolada em outro processo.
A aplicação da multa isolada em concomitância com a multa de ofício e a multa por
informação inexata na ECF viola o princípio da consunção.
Fl. 21677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
26
A Recorrente demonstra a improcedência da multa isolada aplicada pela fiscalização
e mantida pela DRJ, requerendo seu cancelamento integral.
III.1 – DA INDEVIDA DESCONSIDERAÇÃO DA ECF RETIFICADORA":
A recorrente demonstra que a fiscalização e a DRJ desconsideraram indevidamente
a ECF retificadora apresentada, o que levou a um cálculo incorreto da multa isolada.
A fiscalização calculou a multa isolada com base nos valores da ECF original,
ignorando a ECF retificadora que alterou as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A DRJ manteve o entendimento da fiscalização, alegando que a mera retificação da
ECF não alteraria o valor da estimativa e da multa.
Argumentos da Recorrente:
A Recorrente retificou a ECF em atendimento à intimação da própria fiscalização,
ajustando as bases de cálculo do IRPJ e CSLL para valores menores.
A retificação da ECF não resultou em valores devidos a título de estimativa, razão
pela qual a DCTF não foi retificada.
A fiscalização e a DRJ deveriam ter considerado os valores da ECF retificadora para o
cálculo da multa isolada, o que resultaria em valores menores ou até mesmo no cancelamento da
multa.
A Recorrente demonstra que a desconsideração da ECF retificadora levou a um
cálculo incorreto da multa isolada, e requer a retificação da decisão para considerar os valores da
ECF retificadora.
III.2 – DA CORRETA DEDUÇÃO DO CRÉDITO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR DA
ESTIMATIVA DEVIDA EM DEZEMBRO/2016":
A recorrente demonstra que a legislação permite a compensação da estimativa de
dezembro/2016 com o crédito de imposto pago no exterior, e que este crédito é suficiente para
absorver a totalidade dos valores de IRPJ e CSLL.
A Recorrente, no ano-calendário de 2016, compensou as estimativas mensais de
IRPJ e CSLL com saldo de imposto de renda pago no exterior acumulado de períodos anteriores.
Em outro processo administrativo, a fiscalização autuou a Recorrente por entender
que não seria permitido utilizar o saldo de imposto pago no exterior para o pagamento das
estimativas.
No presente caso, a fiscalização entendeu que não houve o pagamento da
estimativa de dezembro/2016, aplicando a multa isolada.
Argumentos da Recorrente:
Ainda que prevaleça o entendimento da fiscalização quanto à impossibilidade de
compensar as estimativas de janeiro a novembro/2016 com o imposto pago no exterior, a
Fl. 21678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
27
legislação permite expressamente essa compensação em relação à estimativa de dezembro/2016,
quando apurada com base em balanço ou balancete de suspensão/redução.
A Recorrente cita dispositivos legais (art. 26 da Lei no 9.249/95, art. 21 da MP no
2.158-35/01, art. 87 da Lei no 12.973/14, entre outros) que permitem a compensação da
estimativa de dezembro/2016 com o imposto pago no exterior.
A DRJ reconheceu a possibilidade dessa compensação, mas mesmo assim manteve
a multa isolada.
A Recorrente demonstra que possui crédito de imposto pago no exterior em
montante suficiente para absorver a totalidade dos valores de IRPJ e CSLL referentes à estimativa
de dezembro/2016.
A Recorrente demonstra que a multa isolada é indevida, pois a estimativa de
dezembro/2016 poderia ser compensada com o crédito de imposto pago no exterior, e requer o
cancelamento da penalidade.
III.3 - NÃO CABIMENTO DA MULTA ISOLADA QUANTO À ESTIMATIVA DE DEZEMBRO
APURADA COM BASE EM BALANCETE DE SUSPENSÃO":
A recorrente argumenta que a multa isolada é incabível quando a estimativa de
dezembro é calculada com base em balancete de suspensão/redução, pois o valor e o prazo de
recolhimento são os mesmos do ajuste anual.
A Recorrente apurou a estimativa mensal de dezembro/2016 com base em balanço
ou balancete de suspensão/redução, conforme previsto no art. 35 da Lei no 8.981/95.
A DRJ entendeu que a obrigação de recolhimento da estimativa é distinta da
obrigação de recolhimento do imposto devido no ajuste anual, mantendo a multa isolada.
Argumentos da Recorrente:
Quando a estimativa de dezembro é calculada com base em balancete de
suspensão/redução, o valor do IRPJ e da CSLL é exatamente o mesmo valor apurado no ajuste
anual, e o prazo de recolhimento também é o mesmo (último dia útil de janeiro).
Nesse caso, não há um "retardamento" no recolhimento do imposto, e a aplicação
da multa isolada resulta em dupla penalização pelo não pagamento de um mesmo valor na mesma
data.
A Recorrente cita jurisprudência da DRJ/SPO que confirma a inaplicabilidade da
multa isolada nesses casos.
A Recorrente demonstra que a multa isolada é indevida quando a estimativa de
dezembro é apurada com base em balancete de suspensão/redução, e requer o cancelamento da
penalidade.
Fl. 21679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
28
III.4 - DO EQUÍVOCO COMETIDO PELA FISCALIZAÇÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE
APURAÇÃO DAS MULTAS ISOLADAS DO MÊS DE DEZEMBRO":
A recorrente demonstra que a fiscalização cometeu um erro ao calcular o valor da
multa isolada referente a dezembro/2016, pois não deduziu os valores de IRPJ e CSLL relativos a
meses anteriores e sobre os quais já havia incidido multa isolada em outro processo.
A fiscalização recalculou as antecipações de IRPJ e CSLL de dezembro/2016
adicionando às bases de cálculo o valor das supostas infrações apuradas, e aplicando a multa
isolada sobre essa "nova base de cálculo reconstituída".
A DRJ não compreendeu o argumento da Recorrente em sua impugnação e
manteve o lançamento da multa.
Argumentos da Recorrente:
A Recorrente, em dezembro/2016, suspendeu o pagamento do IRPJ e CSLL,
compensando as estimativas com os valores acumulados de meses anteriores.
Os valores informados na ECF como "Imposto de Renda Devido em Meses
Anteriores" e "CSLL Devida em Meses Anteriores" correspondem à somatória das estimativas de
janeiro a novembro/2016, sobre as quais já havia incidido multa isolada em outro processo.
A fiscalização, ao calcular a multa isolada de dezembro/2016, deveria ter deduzido
os valores relativos aos meses anteriores para evitar a cobrança da multa em duplicidade.
A Recorrente demonstra que a própria fiscalização utilizou o critério correto em
outro processo administrativo, deduzindo a insuficiência de pagamento já objeto de multa em
meses anteriores.
A Recorrente coclui que a fiscalização cometeu um erro ao calcular o valor da multa
isolada referente a dezembro/2016, e requer a retificação da decisão para deduzir os valores
relativos aos meses anteriores e evitar a cobrança em duplicidade.
III.5 - DO NÃO CABIMENTO DA MULTA ISOLADA EXIGIDA EM CONCOMITÂNCIA COM
OUTRAS PENALIDADES RELACIONADAS À MESMA SUPOSTA INFRAÇÃO":
A recorrente argumenta que a aplicação da multa isolada em conjunto com a multa
de ofício e a multa por informação inexata na ECF viola o princípio da consunção, que impede a
punição múltipla pela mesma infração.
Contexto:
A multa isolada foi aplicada com base nas mesmas infrações que resultaram na
aplicação da multa de ofício e da multa por informação inexata na ECF.
A DRJ entendeu que as multas são distintas e autônomas, podendo ser aplicadas
cumulativamente.
Argumentos da Recorrente:
Fl. 21680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
29
O princípio da consunção, aplicável ao direito tributário, determina que a infração
mais grave absorve as infrações menos graves que são meio para a sua realização.
No caso, a infração mais grave é o não pagamento do tributo, punida com a multa
de ofício.
O não pagamento das estimativas mensais é apenas um meio para a infração mais
grave, não podendo ser punido com a multa isolada.
A Recorrente cita jurisprudência do STJ e do CARF que confirmam a aplicação do
princípio da consunção no direito tributário, impedindo a cobrança cumulativa de multas.
A Recorrente conclui que a aplicação da multa isolada em conjunto com a multa de
ofício e a multa por informação inexata na ECF viola o princípio da consunção, e requer o
cancelamento da multa isolada.
IV – MULTA REGULAMENTAR PELA APRESENTAÇÃO DA ECF COM INFORMAÇÕES
INEXATAS, INCORRETAS OU OMITIDAS":
Este capítulo discute a multa aplicada por suposta apresentação da ECF com
informações incorretas quanto aos resultados das controladas no exterior. A Recorrente
argumenta que a penalidade não é cabível e que sua aplicação viola princípios constitucionais.
A fiscalização aplicou a multa prevista no art. 8o-A, inciso II, do Decreto-lei no
1.598/77 por entender que a Recorrente apresentou informações incorretas na ECF sobre os
resultados das controladas no exterior.
A DRJ manteve a multa, apenas recalculando seu valor para excluir a parcela
relativa à controlada LASI.
Argumentos da Recorrente:
A multa em questão somente se justifica quando o contribuinte descumpre
orientações expressas da Administração Tributária, não sendo aplicável em casos de mera
divergência de interpretação da legislação.
No caso concreto, não houve descumprimento de orientações expressas, mas sim
divergência quanto à interpretação da legislação, o que levou à lavratura dos autos de infração.
A aplicação da multa é desproporcional e irrazoável, pois toma por base o valor da
informação omitida, inexata ou incorreta, sem qualquer limitação.
A Recorrente destaca que, em relação à controlada LINTHAL ROU, o erro consistiu
em informar um prejuízo fiscal menor do que o devido, o que a desfavoreceu.
A aplicação da multa nesse caso viola os princípios da moralidade e da boa-fé.
A Recorrente demonstra a incabível aplicação da multa por informação inexata na
ECF, requerendo seu cancelamento.
Fl. 21681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
30
IV.1 - DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA MULTA PELO
SUPOSTO PREENCHIMENTO INCORRETO DA ECF COM OUTRAS PENALIDADES RELACIONADAS À
MESMA SUPOSTA INFRAÇÃO":
A recorrente reforça o argumento de que a aplicação da multa por informação
inexata na ECF, em conjunto com a multa de ofício e a multa isolada, viola o princípio da
consunção.
A multa por informação inexata na ECF foi aplicada com base nas mesmas infrações
que resultaram na aplicação da multa de ofício e da multa isolada.
A DRJ entendeu que as multas são distintas e autônomas, podendo ser aplicadas
cumulativamente.
Argumentos da Recorrente:
O princípio da consunção impede a punição múltipla pela mesma infração, devendo
prevalecer a penalidade referente à infração mais grave, que absorve as demais.
No caso, a infração mais grave é o não pagamento do tributo, punida com a multa
de ofício.
O preenchimento da ECF com informações inexatas é apenas um meio para a
infração mais grave, não podendo ser punido com a multa específica.
A Recorrente cita jurisprudência do CARF que confirma a aplicação do princípio da
consunção no direito tributário, impedindo a cobrança cumulativa de multas.
A Recorrente conclui que a aplicação da multa por informação inexata na ECF, em
conjunto com a multa de ofício e a multa isolada, viola o princípio da consunção, e requer o
cancelamento da multa por informação inexata.
V – DA PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NoS
16561.720046/2020-85, 16561.720063/2020-12, 16561.720119/2017-33, 15746.720390/2020-43
E 16561.720094/2020-73":
Neste capítulo, a Recorrente argumenta que o julgamento do presente processo é
prejudicado por outros processos administrativos em curso, nos quais decisões favoráveis à
Recorrente poderiam impactar o presente caso, requerendo o sobrestamento do feito.
Contexto:
A fiscalização mencionou em seu Termo de Verificação Fiscal que, para calcular os
créditos tributários, foram consideradas autuações anteriores relativas ao ano-calendário de 2016,
cujos débitos são controlados pelos processos administrativos mencionados no título deste
capítulo.
Dos processos citados, apenas no processo no 16561.720119/2017-33 ocorreu
compensação de ofício de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSLL.
Fl. 21682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
31
A Recorrente impugnou a exigência fiscal naquele processo, e o julgamento ainda
está pendente.
Argumentos da Recorrente:
Caso a Recorrente obtenha decisão favorável no processo no 16561.720119/2017-
33, os valores de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL serão restabelecidos, podendo
ser utilizados para compensar eventuais valores devidos no presente processo.
Existe, portanto, uma relação de prejudicialidade entre os processos, sendo
necessário aguardar o julgamento definitivo do processo no 16561.720119/2017-33 para avaliar
seus reflexos no presente caso.
A Recorrente cita dispositivos legais (artigo 12 da Portaria CARF no 34/2015 e artigo
313, inciso V, "a" do CPC) e jurisprudência do CARF que fundamentam o sobrestamento do
processo em caso de prejudicialidade.
A Recorrente requer o sobrestamento do presente processo até o julgamento
definitivo do processo no 16561.720119/2017-33, ou ao menos a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, para evitar decisões conflitantes e promover a economia processual.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Como relatado, são quatro infrações constantes da presente análise.
Considerando o valor do crédito exonerado foi interposto Recurso de Ofício.
Do Ágio da Ambev Luxemburgo
Em relação ao resultado da Ambev Luxemburgo, assim dispõe a Autoridade Fiscal (e-fls.
15162 e ss.):
Importante destacar que na demonstração financeira de 2016 da Ambev Luxemburgo, o ágio amortizado referente à
Quilmes International Bermudas é apresentado como ágio Linthal S.A., devido à incorporação da QIB pela Ambev
Luxemburgo, que passa a ter a Linthal S.A como sua controlada direta, conforme a Nota 3 da demonstração
financeira de 2013 (fls. 15.011/15.037), e posteriormente explicado pela fiscalizada na sua resposta ao TI 023 (TDPF
no 08.1.85.00-2015.00207-0) (fls. 15.038/15.044).
O grupo Ambev ardilosamente se utilizou de operações sem as quais os ágios não poderiam ser recuperados no
Brasil. Desta forma, a Ambev tentou “driblar” as restrições legais para a recuperação fiscal do ágio no Brasil. Como a
subsidiária estrangeira luxemburguesa era lucrativa, o grupo Ambev almejou recuperar os ágios por meio da redução
de lucros a serem disponibilizados no país.
Assim, diante da falta de substância econômica e de propósitos negociais das operações das quais resultou a
transferência dos ágios em tela, há que se refutar, para fins fiscais, seus efeitos ilícitos.
Fl. 21683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
32
Tendo por objetivo analisar especificamente as amortizações que reduziram o resultado apurado na demonstração
financeira de 2016 da Ambev Luxemburgo, mostra-se necessário examinar o quadro extraído da Nota 3 deste
documento:

Constatei que nos Registros X350 – Participações no Exterior - Resultado do Período de Apuração, relativos ao ano-
calendário de 2016 da controlada direta Ambev Luxemburgo, a fiscalizada informou o valor de R$ 932.359.967,94
titulado “Despesas Operacionais”, conforme apresenta o quadro abaixo:

Intimada através do TI 003 do presente TDPF a apresentar a composição do valor de R$ 932.359.967,94 titulado
“Despesas Operacionais”, a fiscalizada apresentou resposta em 28/09/2020 (fls. 11.921) em que confirma que o valor
dos ágios de R$ 842.721.000,00 é parte componente destas despesas de R$ 932.359.967,94:

Estes ágios, após serem amortizados pela Ambev Luxemburgo, aumentaram o prejuízo desta sociedade estrangeira
em 2016, conforme apresentado na tabela abaixo:

Assim, em face de todo o exposto neste item 2, o valor dos ágios de R$ 842.721.000,00, incluído nas despesas que
totalizam R$ 932.359.967,94, representa uma despesa inexistente, que não pode ser utilizada para reduzir o
Fl. 21684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
33
resultado da controlada Ambev Luxemburgo, devendo ser glosada do prejuízo informado pela empresa na ECF ano-
calendário 2016.
Em consequência da glosa supra, o resultado da Ambev Luxemburgo no ano de 2016 passa a ser de R$
263.204.305,86, para todos os efeitos fiscais no Brasil.
Conforme a autuação fiscal formalizada através do PAF no 16561.720046/2020-85 o resultado da Ambev
Luxemburgo no ano de 2015 foi recalculado em R$ -1.339.211.000,00, em decorrência das infrações apontadas
naquele processo, em vez do resultado de R$ -2.181.932.000,00 informado pela fiscalizada em sua ECF AC 2015.
Como consequência, o saldo de prejuízos acumulados da Ambev Luxemburgo no AC 2015 passou a ser de R$ -
1.339.211.000,00 em vez do valor de R$ -2.181.932.000,00 informado pela fiscalizada em sua ECF.
Considerando-se a presente autuação, o saldo de prejuízos acumulados da Ambev Luxemburgo no AC 2016 passa a
ser de R$ -1.076.006.694,14, após a compensação do resultado de R$ 263.204.305,86 com o prejuízo acumulado do
exercício anterior, com fundamento no inciso II do art. 14 da Instrução Normativa RFB no 1520, de 04 de dezembro
de 2014, conforme demonstração da planilha abaixo.

Base Legal: Lei no 12.973, de 2014, artigos 76 e 77; Lei no 9.430, de 1996, art. 16; Lei no 9.532, de
1997, art. 1o. A legislação em comento está consolidada nos artigos no 394 e 395 do Decreto no 3.000, de
1999 (RIR/99).
Assim, o valor do resultado da controlada Ambev Luxemburgo no AC 2016 não influenciou o seu resultado tributável
no Brasil naquele anocalendário. Portanto, esta lavratura não visa à exigência de crédito tributário referente àquele
ano-calendário, mas, o correto espelhamento da realidade destes valores, assegurando ao sujeito passivo o
contencioso administrativo. Ademais, a lavratura do presente Auto de Infração é dever de ofício regido pelo Artigo
9o, § 4o da Lei 70.235/72 (incluído pela Lei no 11.941, de 2009), que segue transcrito:
ART. 9o DO DECRETO 70.235/72
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em
autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais
deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste artigo,
formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um único processo, quando a
comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de prova. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que formalizados por
servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição e prorroga a
competência da autoridade que dela primeiro conhecer. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que, constatada infração à
legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
§ 5o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste artigo,
formalizados em decorrência de fiscalização relacionada a regime especial unificado de arrecadação de
tributos, poderão conter lançamento único para todos os tributos por eles abrangidos. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica às contribuições de que trata o art. 3o da Lei
no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 21685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
34
Ágio da Labatt Brewing Company Limited
O relatório fiscal menciona diversas empresas com nomes semelhantes, o que pode gerar
confusão. Vamos esclarecer a nomenclatura e participação de cada uma das empresas "Labatt"
descritas no relatório:
1. LABATT BREWING COMPANY LIMITED ("LABATT BREWING" OU "LABATT CANADÁ"):

Nacionalidade: Canadense

Atividade: Cervejaria

Participação: Subsidiária da Ambev Luxemburgo (anteriormente da Labatt Holding A/S)
2. LABATT BREWING CANADA HOLDING LTD ("MERGECO"):

Nacionalidade: Bahamense

Atividade: Holding

Participação: Subsidiária da Interbrew (antes da incorporação pela Ambev)

Observação: Esta empresa foi incorporada pela Ambev em 2004, deixando de existir.
3. LABATT HOLDING B.V. ("LABATT HOLDCO"):

Nacionalidade: Holandesa

Atividade: Holding

Participação: Subsidiária da Interbrew International B.V. (IIBV) (antes da substituição pela Labatt
Holding ApS)

Observação: Esta empresa foi substituída pela Labatt Holding ApS na estrutura societária antes da
incorporação da Labatt pela Ambev.
4. LABATT HOLDING APS/A/S ("LABATT HOLDING" OU "LABATT AS"):

Nacionalidade: Dinamarquesa

Atividade: Holding

Participação: Subsidiária da Ambev (após a incorporação da Labatt Brewing Canada Holding Ltd) e
posteriormente controladora da Ambev Luxemburgo.

Observação: Esta empresa foi liquidada em 2012, transferindo suas participações para a Ambev
Luxemburgo.
5. LABATT BETTER TOGETHER:

Nacionalidade: Canadense

Atividade: Não especificada no relatório

Participação: Subsidiária da Labatt Brewing Company Limited
6. LABATT USA L.L.C. ("LABATT USA"):

Nacionalidade: Americana

Atividade: Distribuição de bebidas

Participação: Subsidiária da Labatt Brewing Company Limited (antes da venda para a Femsa)

Observação: Esta empresa foi vendida para a Femsa em 2004 como parte da reestruturação da Labatt.
Fl. 21686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
35
ESTRUTURA EMPRESARIAL

(imagem elaborada por este Conselheiro para auxiliar na compreensão das operações)
DOS ACORDOS ENTRE AMBEV E INTERBREW
Os dois acordos mencionados, firmados em 03/03/2004, foram fundamentais para a
transação complexa entre a Ambev e a Interbrew. Vamos entender cada um deles:
1. ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO E SUBSCRIÇÃO:

Objetivo: Regular a aquisição do controle acionário da Ambev pela Interbrew.

Mecanismo: Os antigos controladores da Ambev (os senhores Lemann, Telles e Sicupira) trocaram suas
ações da Ambev por ações da Interbrew, tornando-se acionistas da empresa belga.

Consequência: A Interbrew se tornou a controladora da Ambev, adquirindo a maioria das ações com
direito a voto.
2. ACORDO DE INCORPORAÇÃO:

Objetivo: Regular a incorporação da Labatt Brewing Canada Holding Ltd ("Mergeco"), controladora
da Labatt Brewing Company Limited, pela Ambev.

Mecanismo: A Ambev incorporou a Mergeco, que era subsidiária da Interbrew e detinha indiretamente
a Labatt Brewing Company Limited.

Pagamento: Em contrapartida à incorporação, a Ambev emitiu novas ações e as entregou à Interbrew
International B.V. (IIBV), subsidiária da Interbrew e única acionista da Mergeco.

Consequência: A Labatt Brewing Company Limited se tornou subsidiária da Ambev.
Relação entre os Acordos:

Indissociabilidade: Os dois acordos eram indissociáveis e faziam parte de uma única transação. A
conclusão de um acordo dependia da conclusão do outro.

Aquisição da Labatt como Parte do Preço: A incorporação da Labatt Brewing Canada Holding Ltd pela
Ambev e a consequente emissão de ações podem ser entendidas como parte do preço pago pela
Interbrew para adquirir o controle da Ambev.
O Acordo de Contribuição e Subscrição definiu como a Interbrew adquiriu o controle da
Ambev, enquanto o Acordo de Incorporação definiu como a Ambev adquiriu a Labatt Brewing
Company Limited. Ambos os acordos foram essenciais para a transação entre as duas empresas e
estavam interligados.
Para entender o contexto e o momento exato do surgimento do ágio relacionado à Labatt
Brewing Company Limited, vamos analisar os fatos em ordem cronológica, destacando datas e
valores importantes:
Fl. 21687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
36
MARÇO DE 2004:
Acordos de Fusão e Aquisição: A Ambev e a Interbrew celebram dois acordos principais:

Acordo de Contribuição e Subscrição, que regula a aquisição do controle da Ambev pela Interbrew, e o

Acordo de Incorporação, que regula a incorporação da Labatt Brewing Canada Holding Ltd
(controladora da Labatt Brewing Company Limited) pela Ambev.
Estrutura Societária da Labatt: A Labatt Brewing Company Limited era controlada pela
Labatt Holding B.V. (empresa holandesa), que por sua vez era controlada pela Interbrew
International B.V. (IIBV), também holandesa e subsidiária da Interbrew.
JUNHO DE 2004:
Reavaliação da Labatt: A IIBV realiza um aporte de capital na Labatt Holding ApS (empresa
dinamarquesa) com as ações da Labatt Brewing Company Limited. Este aporte é feito pelo valor de
mercado da Labatt, que é consideravelmente maior que seu valor contábil.
Surgimento do Ágio: A diferença entre o valor de mercado e o valor contábil da Labatt
resulta em um ágio de aproximadamente R$ 16 bilhões, que é registrado na Labatt Holding ApS.
Importância da Data: É fundamental notar que esta reavaliação ocorre após a assinatura
dos acordos entre a Ambev e a Interbrew em março de 2004, ou seja, ambas as empresas já tinham
conhecimento da futura aquisição da Labatt pela Ambev.
AGOSTO DE 2004:
Incorporação da Labatt: A Ambev incorpora a Labatt Brewing Canada Holding Ltd, que
agora possui as ações da Labatt Holding ApS já reavaliadas.
Pagamento com emissão de ações da Ambev: A Ambev emite novas ações para a IIBV
(antiga controladora da Labatt) como pagamento pela incorporação da Labatt Brewing Canada
Holding Ltd. O valor dessas ações corresponde ao valor contábil (que agora coincide com o valor de
mercado devido à reavaliação) da Labatt Holding ApS.
Ausência de Registro do Ágio na Ambev: Como o valor das ações emitidas pela Ambev
corresponde ao valor contábil da Labatt Holding ApS (que já inclui o ágio), a Ambev não registra
nenhum ágio em suas demonstrações financeiras individuais.
Amortização do Ágio no Exterior: A Labatt Holding ApS e, posteriormente, a Ambev
Luxemburgo (para onde a participação na Labatt foi transferida) começam a amortizar o ágio de R$
16 bilhões, reduzindo seus lucros e, consequentemente, os lucros da Ambev no Brasil,
considerando a Tributação em Bases Universais (TBU).
INFRAÇÃO FISCAL:
A Autoridade Fiscal considera que a transferência do ágio para a Labatt Holding ApS antes
da aquisição pela Ambev e a subsequente amortização configuram uma infração fiscal pelos
seguintes motivos:
Falta de Propósito Negocial: A reavaliação da Labatt e a criação do ágio não tiveram
nenhum propósito negocial real, já que a aquisição da Labatt pela Ambev já estava acordada.
Objetivo de Redução Tributária: O único objetivo da operação foi transferir o ágio para uma
empresa no exterior, onde poderia ser amortizado e utilizado para reduzir a carga tributária da
Ambev no Brasil.
Fl. 21688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
37
CONSEQUÊNCIAS:
Amortização do Ágio no Exterior: A Labatt Holding ApS e, posteriormente, a Ambev
Luxemburgo (para onde a participação na Labatt foi transferida), começam a amortizar o ágio de R$
16 bilhões, reduzindo seus lucros e, consequentemente, os lucros da Ambev no Brasil.
Irregularidade Fiscal: O relatório fiscal explica que a transferência do ágio para a Labatt
Holding ApS antes da aquisição pela Ambev e a subsequente amortização tiveram o objetivo de
reduzir a carga tributária da Ambev no Brasil, configurando uma irregularidade fiscal.
A cronologia dos fatos demonstra que o ágio da Labatt Brewing Company Limited surgiu
em junho de 2004, quando a IIBV, ainda controladora da Labatt, realizou um aporte de capital na
Labatt Holding ApS com as ações da Labatt, registrando o investimento pelo valor de mercado. Esta
reavaliação ocorreu após a Ambev e a Interbrew já terem acordado a aquisição da Labatt pela
Ambev, o que levanta suspeitas sobre a motivação da operação.
A Autoridade Fiscal considera que a transferência do ágio para a Labatt Holding ApS e a
subsequente amortização tiveram o objetivo de reduzir a carga tributária da Ambev no Brasil,
configurando uma irregularidade fiscal.
Destaco o excerto do relatório abaixo:
Diante das informações e dos documentos apresentados pela fiscalizada, é de se concluir que o reconhecimento do
investimento na Labatt Brewing Company Limited a valor de mercado ocorreu justamente quando a Labatt Holding
ApS recebeu o aporte de capital realizado pela Interbrew International B.V. (“IIBV”) com as ações da própria Labatt
Brewing Company Limited. Consequentemente, foi nesse momento que se deu o surgimento do vultoso ágio, ainda
que apenas formalmente contabilizado como investimento na Labatt Holding ApS. É necessário ainda mencionar que
– conforme informação prestada pela própria fiscalizada, anteriormente reproduzida – a IIBV era a única acionista da
Labatt Holding ApS no momento do aporte de capital com a totalidade das ações da canadense Labatt Brewing
Company Limited. Assim, a operação da qual resultou o surgimento do ágio na Labatt Holding ApS pode ser assim
simplificadamente representada:
IMAGEM SURGIMENTO DO ÁGIO (FIGURA 06)

Frise-se que após a operação retratada na figura anterior e como medida preparatória adotada no âmbito do grupo
Interbrew visando à subsequente combinação de negócios com o grupo Ambev, houve ainda a interposição de uma
sociedade sediada nas Bahamas (Labatt Brewing Canada Holding) entre a IIBV e a Labatt Holding ApS (ver Figura 6). E
Fl. 21689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
38
a Ambev incorporou justamente essa sociedade bahamense em agosto de 2004 (pelo valor contábil, conforme deixa
claro o trecho do Protocolo e Justificação de Incorporação anteriormente transcrito), recebendo, portanto, seu
acervo composto de ações da Labatt Holding ApS já avaliadas a mercado.
Fica evidente que os grupos Ambev e Interbrew intencionalmente acordaram que o ágio decorrente da transação
envolvendo a cervejaria canadense seria estrategicamente reconhecido na Labatt Holding ApS. Afinal de contas, o
surgimento desse ágio ocorreu em junho de 2004, ou seja, após a celebração, em março de 2004, dos já referidos
Contratos de Incorporação e de Contribuição e Subscrição. Também salta aos olhos, como adiante justificado, que
esse pretenso reconhecimento do ágio na sociedade dinamarquesa – que foi, repise-se, devida e intencionalmente
ajustado entre os grupos Ambev e Interbrew – visou exclusivamente ao ilícito aproveitamento fiscal desse ágio no
Brasil.
Verifica-se então:
Aporte de Capital: A Interbrew International B.V. (IIBV), que era a controladora da Labatt Brewing Company Limited,
realizou um aporte de capital na Labatt Holding ApS.
Integralização com Ações: A IIBV integralizou este aporte de capital com as ações da própria Labatt Brewing
Company Limited.
Valor de Mercado: O valor atribuído às ações da Labatt neste aporte foi o seu valor de mercado, que era
significativamente maior que o valor contábil registrado nos livros da IIBV.
Surgimento do Ágio: A diferença entre o valor de mercado das ações da Labatt e o valor contábil registrado nos livros
da IIBV gerou um ágio de aproximadamente R$ 16 bilhões.
Registro do Ágio: Este ágio foi contabilizado na Labatt Holding ApS como parte do valor do investimento na Labatt
Brewing Company Limited.
O ágio da Labatt surgiu porque a IIBV, ainda controladora da Labatt, "reavaliou" as ações
da Labatt para o valor de mercado antes de transferi-las para a Labatt Holding ApS. Esta reavaliação
gerou um ágio que foi registrado na Labatt Holding ApS e posteriormente transferido para Ambev
Luxemburgo, amortizados, por consequência, utilizado para reduzir os lucros disponibilizados para a
Ambev no Brasil.
Ora qual riqueza (ágio) foi gerada nessas operações?
Sintetizo cronologicamente abaixo as operações.
SÍNTESE REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA E ÁGIO DA LABATT
INÍCIO DE 2004 (ANTES DOS ACORDOS)
A Labatt Brewing Company Limited (Labatt) é controlada indiretamente pela Interbrew, por meio de uma cadeia de
empresas, incluindo a IIBV e a Mergeco.
Estrutura:
Interbrew -> IIBV -> Mergeco -> Labatt Holding B.V. -> Labatt Brewing Company Limited.
MARÇO DE 2004 (ACORDOS DE FUSÃO E AQUISIÇÃO)
A Ambev e Interbrew assinam dois acordos: o Acordo de Contribuição e Subscrição (Interbrew assume controle da
Ambev) e o Acordo de Incorporação (Ambev incorpora a Mergeco). O acordo original previa a incorporação da Labatt
Holding B.V. pela Ambev.
Estrutura:
Interbrew -> IIBV -> Mergeco -> Labatt Holding B.V. -> Labatt Brewing Company Limited.
JUNHO DE 2004 (APORTE DE CAPITAL E CRIAÇÃO DO ÁGIO)
A IIBV realiza um aporte de capital na Labatt Holding ApS (empresa dinamarquesa) com as ações da Labatt,
avaliando-as pelo valor de mercado. Surge o ágio de R$ 16 bilhões, registrado na Labatt Holding ApS. A Labatt Holding
B.V. é substituída pela Labatt Holding ApS na estrutura societária, e a Mergeco passa a controlá-la.
Fl. 21690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
39
Estrutura:

Antes: Interbrew -> IIBV -> Mergeco -> Labatt Holding B.V. -> Labatt.

Depois: Interbrew -> IIBV -> Mergeco -> Labatt Holding ApS -> Labatt.
AGOSTO DE 2004 (INCORPORAÇÃO DA MERGECO PELA AMBEV)
•
A Ambev incorpora a Mergeco, adquirindo indiretamente a Labatt e o ágio de R$ 16 bilhões registrado na Labatt
Holding ApS. A Ambev emite novas ações para a IIBV como pagamento.
Estrutura:

Antes: Interbrew -> IIBV -> Mergeco -> Labatt Holding ApS -> Labatt.

Depois: Ambev -> Labatt Holding ApS -> Labatt.
DEZEMBRO DE 2012 (CRIAÇÃO DA AMBEV LUXEMBURGO)
A Labatt Holding ApS transfere suas participações (incluindo a Labatt e o ágio) para a recém-criada Ambev
Luxemburgo e é liquidada. A Ambev Luxemburgo passa a controlar a Labatt e amortizar o ágio.
Estrutura:

Antes: Ambev -> Labatt Holding ApS -> Labatt.

Depois: Ambev (Brasil) -> Ambev Luxemburgo -> Labatt.
PONTOS IMPORTANTES
Formação do Ágio: o momento da formação do ágio (junho de 2004) e seu valor (R$ 16 bilhões).
Transferências do Ágio: as transferências do ágio da Labatt Holding ApS para a Ambev Luxemburgo.
Incorporação e Liquidações: a incorporação da Mergeco pela Ambev e as liquidações da Labatt Holding ApS,
mostrando a simplificação da estrutura societária.
Mudança de Estrutura: a mudança da Labatt Holding B.V. para a Labatt Holding ApS, que ocorreu antes do aporte de
capital e da criação do ágio.
Na sequência, é necessário detalhar o outro ágio advindo da Quilmes.
Ágio da Quilmes International Bermudas Ltd
ESTRUTURA SOCIETÁRIA E ÁGIO DA QUILMES:
Para esclarecer as operações envolvendo o ágio relacionado à Quinsa, vamos analisar a
evolução da estrutura societária de forma cronológica.
FASE INICIAL (ANTES DE 2003):

Quinsa como Holding: A Quinsa (Quilmes Industrial S.A.), empresa luxemburguesa, atua como holding
controladora das subsidiárias da Ambev na Argentina e outros países sul-americanos.
Ambev, BAH, NCAQ, Dunvegan, Diversos Acionistas -> Quinsa -> QIB -> Subsidiárias.

Acionistas da Quinsa: A Quinsa possui diversos acionistas, incluindo a Beverage Associates Corp
(BAC), que era a controladora da Ambev antes da “fusão” com a Interbrew.
AQUISIÇÕES DA QUINSA (2003 - 2008):

Empresas Adquirentes: O grupo Ambev, por meio da Ambev (empresa brasileira), BAH (empresa
bahamense), NCAQ e Dunvegan (empresas uruguaias), adquire gradualmente ações da Quinsa.

Pagamento de Ágio: As aquisições são realizadas com pagamento de ágio, totalizando
aproximadamente R$ 865 milhões.

Registro do Ágio: Inicialmente, o ágio é registrado na Ambev, na BAH, na NCAQ e na Dunvegan.

Incorporação da BAH (2007): A BAH é incorporada pela Ambev, e o ágio da BAH é transferido para a
Ambev.
Fl. 21691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
40
ESTRUTURA ANTES DA TRANSFERÊNCIA DO ÁGIO (FINAL DE 2008):

Controle da Quinsa: O grupo Ambev detém aproximadamente 99,81% do capital social da Quinsa.

Registro do Ágio: O ágio de R$ 865 milhões está registrado na Ambev e na Dunvegan.

Estrutura Societária: Grupo Ambev (Ambev, NCAQ, Dunvegan) -> Quinsa -> QIB -> Subsidiárias sul-
americanas.
TRANSFERÊNCIA DO ÁGIO (SETEMBRO DE 2010):

Aporte de Capital na Labatt Holding A/S: A Ambev, a NCAQ e a Dunvegan realizam um aporte de
capital na Labatt Holding A/S com suas ações da Quinsa e da QIB.

Transferência do Ágio: O ágio de R$ 865 milhões é transferido para a Labatt Holding A/S como parte
do valor do investimento na Quinsa.
ESTRUTURA APÓS A TRANSFERÊNCIA DO ÁGIO (FINAL DE 2010):

Liquidação da Quinsa: A Quinsa é liquidada, e a Labatt Holding A/S passa a controlar
diretamente a QIB.

Estrutura Societária: Grupo Ambev (Ambev, NCAQ, Dunvegan) -> Labatt Holding A/S -> QIB
-> Subsidiárias sul-americanas.
CRIAÇÃO DA AMBEV LUXEMBURGO (DEZEMBRO DE 2012):

Transferência da Participação: A Labatt Holding A/S transfere suas participações, incluindo a
QIB e o ágio relativo à Quinsa, para a recém-criada Ambev Luxemburgo.

Liquidação da Labatt Holding A/S: A Labatt Holding A/S é liquidada.
ESTRUTURA FINAL (APÓS DEZEMBRO DE 2012):

Controle da QIB: A QIB passa a ser controlada diretamente pela Ambev Luxemburgo, que por
sua vez é controlada pela Ambev (empresa brasileira).

Estrutura Societária: Ambev (Brasil) -> Ambev Luxemburgo -> QIB -> Subsidiárias sul-
americanas.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO:

Labatt Holding A/S e Ambev Luxemburgo: Após a transferência do ágio, a Labatt Holding
A/S e, posteriormente, a Ambev Luxemburgo, começam a amortizar o ágio relativo à Quinsa,
reduzindo seus lucros e, consequentemente, os lucros da Ambev no Brasil.
CONCLUSÃO:
As operações envolvendo a Quinsa e a QIB foram realizadas com o objetivo de transferir o
ágio para empresas no exterior, permitindo sua amortização e a consequente redução da carga
tributária da Ambev no Brasil.
LIQUIDAÇÃO DA QUINSA:
A liquidação da Quinsa ocorreu em dezembro de 2010, após a transferência do controle para
a Labatt Holding A/S em setembro de 2010. O relatório fiscal não detalha o processo específico de
liquidação, mas podemos inferir os seguintes pontos:
EVENTOS PRINCIPAIS:
1. Transferência de Participação (Setembro de 2010): A Ambev, a NCAQ e a Dunvegan
transferem suas ações da Quinsa para a Labatt Holding A/S por meio de um aporte de capital.
Fl. 21692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
41
2. Controle pela Labatt Holding A/S: Após a transferência, a Labatt Holding A/S se torna a
controladora da Quinsa, detendo praticamente a totalidade das ações.
3. Decisão de Liquidação: O grupo Ambev decide liquidar a Quinsa, provavelmente com o
objetivo de simplificar a estrutura societária.
4. Dissolução da Quinsa (Dezembro de 2010): A Quinsa é formalmente dissolvida, e seus
ativos e passivos são transferidos para a Labatt Holding A/S.
Consequências da Liquidação:

Simplificação da Estrutura: A liquidação da Quinsa elimina uma camada na estrutura
societária, com a Labatt Holding A/S passando a controlar diretamente a QIB e as subsidiárias
sul-americanas.

Manutenção do Controle: A liquidação não altera o controle das empresas, que continuam
pertencendo ao grupo Ambev.

Continuidade da Amortização do Ágio: O ágio relacionado à Quinsa, que foi transferido para
a Labatt Holding A/S, continua sendo amortizado, reduzindo os lucros a serem disponibilizados
no Brasil.
A liquidação da Quinsa foi uma etapa do processo de reestruturação societária que visava simplificar a
estrutura de controle das subsidiárias sul-americanas, sem alterar o controle efetivo dessas empresas
pelo grupo Ambev. O ágio relacionado à Quinsa continuou sendo amortizado após a liquidação, o
que é considerado uma irregularidade fiscal pelo relatório.
Segue a síntese cronológica:
2003 - 2008:
Aquisição da Quinsa: O grupo Ambev, por meio da Ambev (empresa brasileira), Beverage
Associates Holding Ltd (BAH, empresa bahamense incorporada pela Ambev em 2007), NCAQ
Sociedad Colectiva e Dunvegan S.A. (empresas uruguaias), adquire ações da Quilmes Industrial S.A.
(Quinsa), empresa luxemburguesa controladora da Quilmes International Bermudas Ltd (QIB).
Pagamento de Ágio: As aquisições da Quinsa são realizadas com pagamento de ágio,
totalizando aproximadamente R$ 865 milhões.
Registro do Ágio: Inicialmente, o ágio é registrado na Ambev, na BAH, na NCAQ e na
Dunvegan. Posteriormente, com a incorporação da BAH pela Ambev, o ágio fica registrado apenas
na Ambev e na Dunvegan.
SETEMBRO DE 2010:
Aporte de Capital na Labatt Holding A/S: A Ambev, a NCAQ e a Dunvegan realizam um
aporte de capital na Labatt Holding A/S (empresa dinamarquesa) com suas ações da Quinsa e da
QIB.
Transferência do Ágio: O ágio de R$ 865 milhões, registrado na Ambev e na Dunvegan, é
transferido para a Labatt Holding A/S como parte do valor do investimento na Quinsa.
Liquidação da Quinsa: A Quinsa é liquidada em dezembro de 2010, e a Labatt Holding A/S
passa a controlar diretamente a QIB.
Fl. 21693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
42
DEZEMBRO DE 2012:
Criação da Ambev Luxemburgo: A Labatt Holding A/S transfere suas participações,
incluindo a QIB e o ágio relativo à Quinsa, para a recém-criada Ambev Luxemburgo.
Liquidação da Labatt Holding A/S: A Labatt Holding A/S é liquidada, e a Ambev Luxemburgo
passa a ser controlada diretamente pela Ambev (empresa brasileira).
CONSEQUÊNCIAS:
Amortização do Ágio no Exterior: A Labatt Holding A/S e, posteriormente, a Ambev
Luxemburgo, começam a amortizar o ágio relativo à Quinsa, reduzindo seus lucros e,
consequentemente, os lucros da Ambev no Brasil.
INFRAÇÃO FISCAL:
A Autoridade Fiscal considera que a transferência do ágio para a Labatt Holding A/S e
posteriormente para a Ambev Luxemburgo, bem como a subsequente amortização, configuram
uma infração fiscal pelos seguintes motivos:
Falta de Propósito Negocial: As operações de aporte de capital e liquidação de empresas
não tiveram nenhum propósito negocial real, apenas alteraram a estrutura societária sem modificar
o controle das empresas envolvidas.
Objetivo de Redução Tributária: O único objetivo da operação foi transferir o ágio para
empresas no exterior, onde poderia ser amortizado e utilizado para reduzir a carga tributária da
Ambev no Brasil.
Burla à Legislação: A operação buscou burlar as regras de aproveitamento fiscal do ágio no
Brasil, que só permitem sua dedução em casos específicos.
CONCLUSÃO DA AUTORIDADE FISCAL:
As operações envolvendo a Quinsa e a QIB foram realizadas com o objetivo de transferir
artificialmente um ágio para o exterior, permitindo sua amortização e a consequente redução da
carga tributária da Ambev no Brasil. A Autoridade Fiscal considera essa operação como fraudulenta
e exige a recuperação dos créditos tributários ilicitamente evadidos.
SÍNTESE DA FORMAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO ÁGIO NA QUILMES
ANTES DE 2003
A Quinsa atua como holding, controlando as subsidiárias da Ambev na América do Sul. A BAC, controladora da
Ambev, é apenas uma das acionistas da Quinsa.
Estrutura:
BAC (controladora da Ambev) -> Diversos Acionistas -> Quinsa -> QIB -> Subsidiárias sul-
americanas.
2003 - 2008 (AQUISIÇÕES DA QUINSA)
A Ambev, BAH, NCAQ e Dunvegan (empresas do grupo Ambev) adquirem gradualmente ações da Quinsa, pagando
ágio. O ágio é registrado nessas empresas. A BAH é incorporada pela Ambev em 2007. Ao final do período, o grupo
Ambev controla a Quinsa.
Estrutura
Fl. 21694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
43

Início: Ambev, BAH, NCAQ, Dunvegan -> Diversos Acionistas -> Quinsa -> QIB ->
Subsidiárias.

Final: Grupo Ambev (Ambev, NCAQ, Dunvegan) -> Quinsa -> QIB -> Subsidiárias.
SETEMBRO DE 2010 (TRANSFERÊNCIA DO ÁGIO)
A Ambev, NCAQ e Dunvegan realizam um aporte de capital na Labatt Holding A/S com suas ações da Quinsa e QIB. O
ágio de R$ 865 milhões, antes registrado na Ambev e Dunvegan, é transferido para a Labatt Holding A/S.
Estrutura:

Antes: Grupo Ambev (Ambev, NCAQ, Dunvegan) -> Quinsa -> QIB -> Subsidiárias.

Depois: Grupo Ambev (Ambev, NCAQ, Dunvegan) -> Labatt Holding A/S -> Quinsa -> QIB
-> Subsidiárias.
DEZEMBRO DE 2010 (LIQUIDAÇÃO DA QUINSA)
A Quinsa é liquidada, simplificando a estrutura societária. A Labatt Holding A/S passa a controlar diretamente a QIB e
as subsidiárias. O ágio continua sendo amortizado pela Labatt Holding A/S.
Estrutura:

Antes: Grupo Ambev -> Labatt Holding A/S -> Quinsa -> QIB -> Subsidiárias.

Depois: Grupo Ambev -> Labatt Holding A/S -> QIB -> Subsidiárias.
DEZEMBRO DE 2012 (CRIAÇÃO DA AMBEV LUXEMBURGO)
A Labatt Holding A/S transfere suas participações (incluindo a QIB e o ágio) para a recém-criada Ambev Luxemburgo e
é liquidada. A Ambev Luxemburgo passa a controlar a QIB e amortizar o ágio.
Estrutura:

Antes: Grupo Ambev -> Labatt Holding A/S -> QIB -> Subsidiárias.

Depois: Ambev (Brasil) -> Ambev Luxemburgo -> QIB -> Subsidiárias.
PONTOS IMPORTANTES:
o
Formação do Ágio: o momento da formação do ágio (durante as aquisições da Quinsa) e seu valor (R$ 865
milhões).
o
Transferências do Ágio: as transferências do ágio da Ambev e Dunvegan para a Labatt Holding A/S e
posteriormente para a Ambev Luxemburgo.
o
Liquidações: as liquidações da Quinsa e da Labatt Holding A/S, simplificando a estrutura societária.
Considerações sobre o Ágio da Ambev Luxemburgo
Após detida análise dos autos e profunda reflexão sobre as complexas questões suscitadas
neste litígio, entendo que o recurso voluntário interposto pela Ambev S.A. não merece
acolhimento.
Com efeito, o cerne da controvérsia reside na validade, para fins fiscais, da amortização de
ágio registrado na Ambev Luxemburgo, controlada da recorrente, e seu consequente impacto na
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em virtude da tributação em bases universais.
A recorrente alega que a amortização do ágio é legítima, decorrendo de operações
societárias válidas realizadas em consonância com a legislação dos países envolvidos. Sustenta,
ainda, que a Autoridade Fiscal, ao glosar a amortização do ágio, imiscuiu-se indevidamente na
autonomia privada das empresas, desconsiderando a substância econômica das operações.
Contudo, a argumentação da recorrente não se sustenta diante da análise acurada dos
fatos e da legislação tributária aplicável. A tributação em bases universais almeja alcançar a
Fl. 21695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
44
integralidade dos lucros auferidos pelas empresas brasileiras, inclusive aqueles obtidos
indiretamente por meio de controladas e coligadas no exterior. Todavia, essa sistemática, que
busca garantir a isonomia e a justiça fiscal (em consonância com a tributação das empresas
domésticas), não pode ser convertida em escudo para práticas abusivas que visem a reduzir
artificialmente a carga tributária, por meio de operações societárias sem substância econômica e
desprovidas de propósito negocial.
No caso em tela, a Autoridade Fiscal demonstrou a artificialidade da criação do ágio
relacionado à Labatt Brewing Company Limited e à Quilmes International Bermudas Ltd,
posteriormente transferido para a Ambev Luxemburgo.
Analisamos as operações que culminaram na glosa das amortizações do ágio desvelando a
sua verdadeira natureza.
Primeiramente, em relação à Labatt, a reavaliação da empresa para o valor de mercado e a
consequente criação do ágio se deram em junho de 2004, logo após a assinatura dos acordos entre
a Ambev e a Interbrew, mas antes da efetiva incorporação da empresa pela Ambev. Essa
cronologia, por si só, levanta suspeitas sobre a real intenção da operação, revelando a intenção de
criar artificialmente um ágio para posterior amortização.
Ademais, a criação do ágio se deu por meio de um aporte de capital na Labatt Holding ApS,
integralizado com as ações da própria Labatt, o que configura um claro exemplo de simulação
relativa, nos termos do Art. 167 do Código Civil. A IIBV, ainda controladora da Labatt, simulou uma
operação de mercado para aumentar o valor contábil da empresa e gerar o ágio, dissimulando a
intenção de beneficiar a Ambev, futura controladora da Labatt, com a amortização do ágio artificial.
Em relação à Quinsa, a transferência do ágio para a Labatt Holding A/S, por meio de um
aporte de capital, e posteriormente para a Ambev Luxemburgo, sem qualquer alteração substancial
no controle das empresas, evidencia a ausência de propósito negocial, corroborando a
artificialidade da operação. A Quinsa e a Labatt Holding A/S foram utilizadas como meros
instrumentos para a transferência do ágio, sem qualquer finalidade econômica legítima.
Outrossim, as liquidações da Quinsa e da Labatt Holding A/S, após as transferências do
ágio, reforçam a conclusão de que as operações visavam apenas simplificar a estrutura societária
para facilitar a amortização do ágio e reduzir a carga tributária no Brasil. Essa sucessão de atos,
interligados e desprovidos de substância econômica, configura um planejamento tributário abusivo,
com o intuito de fraudar a legislação brasileira.
A recorrente, ao defender a validade das operações, invoca o princípio da autonomia
privada e a legalidade formal dos atos praticados. Todavia, a autonomia privada, ainda que
fundamento basilar do direito empresarial, não pode ser utilizada para justificar condutas que
violem a lei e o interesse público.
No caso em análise, a legalidade formal das operações societárias não afasta a sua
desconsideração para fins fiscais. A simulação, a ausência de propósito negocial e a fraude à lei,
evidenciadas pelas operações da Ambev, autorizam a Autoridade Fiscal a desconsiderar os atos
praticados e apurar a realidade econômica subjacente.
Com efeito, ao reconhecer um ágio artificial, criado com o único propósito de reduzir a carga
tributária, estaríamos chancelando um planejamento tributário abusivo, abrindo as portas para a
erosão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL e incentivando a realização de operações societárias
Fl. 21696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
45
complexas em paraísos fiscais, com o intuito de dissimular a real situação econômica e burlar a
legislação brasileira.
A tributação deve incidir sobre a riqueza real gerada pelas empresas, e não sobre lucros
fictícios reduzidos por ágios artificiais. A desconsideração do ágio e a consequente glosa de sua
amortização são medidas imprescindíveis para garantir a efetividade da tributação em bases
universais, coibir planejamentos tributários abusivos e assegurar a isonomia entre os contribuintes.
A tributação em bases universais, prevista no ordenamento jurídico brasileiro, visa
alcançar a integralidade dos lucros auferidos pelas empresas brasileiras, inclusive aqueles obtidos
por meio de controladas e coligadas no exterior. Essa sistemática não pode ser utilizada como
instrumento para práticas abusivas que visem a reduzir artificialmente a carga tributária, por meio
de operações societárias sem substância econômica e desprovidas de propósito negocial.
No caso em tela, a Autoridade Fiscal demonstrou de forma robusta a artificialidade da
criação do ágio relacionado à Labatt Brewing Company Limited e à Quilmes International Bermudas
Ltd, posteriormente transferido para a Ambev Luxemburgo, onde foi amortizado. A mera
reestruturação societária, desacompanhada de propósito negocial diverso da redução da carga
tributária no Brasil, não autoriza o reconhecimento de ágio para fins de amortização.
Com efeito, a análise do histórico das operações revela uma série de indícios que
corroboram a conclusão da Autoridade Fiscal:
Reavaliação da Labatt: A Labatt foi reavaliada para o valor de mercado e o ágio foi criado em junho de 2004, logo
após a assinatura dos acordos entre Ambev e Interbrew, mas antes da efetiva incorporação da empresa pela Ambev.
Aporte de Capital na Labatt Holding ApS: A criação do ágio se deu por meio de um aporte de capital na Labatt
Holding ApS, integralizado com as ações da própria Labatt, o que demonstra a artificialidade da operação.
Transferência do Ágio da Quinsa: O ágio da Quinsa foi transferido para a Labatt Holding A/S por meio de um aporte
de capital e, posteriormente, para a Ambev Luxemburgo, sem qualquer alteração substancial no controle das
empresas.
Liquidações da Quinsa e Labatt Holding A/S: A liquidação da Quinsa e da Labatt Holding A/S após as transferências
do ágio reforçam a artificialidade das operações, que visavam apenas simplificar a estrutura para facilitar a
amortização do ágio.
Ausência de Propósito Negocial: As operações societárias que resultaram na criação e transferência do ágio não
apresentaram qualquer propósito negocial plausível, a não ser a redução da carga tributária no Brasil.
A recorrente argumenta que as operações foram realizadas de acordo com a legislação
societária dos países envolvidos. No entanto, a legalidade formal das operações não afasta a
possibilidade de desconsideração para fins fiscais, quando comprovada a artificialidade e a ausência
de propósito negocial.
Admitir a dedutibilidade de um ágio artificial, criado com o único objetivo de reduzir a
carga tributária no Brasil, seria chancelar planejamentos tributários abusivos e incentivar a
realização de operações societárias complexas em jurisdições alienígenas, com o intuito de
dissimular a real situação econômica e burlar a legislação brasileira.
A tributação deve incidir sobre a riqueza real gerada pelas empresas, e não sobre lucros
fictícios reduzidos por ágios artificiais. A desconsideração do ágio e a consequente glosa de sua
amortização são medidas necessárias para garantir a efetividade da tributação em bases universais
e coibir planejamentos tributários abusivos.
Fl. 21697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
46
IFRS E IAS, LUXEMBURGO (UNIÃO EUROPEIA)
Insta destacar brevemente o teor das normas atuais de contabilidade que versam sobre a
matéria discutida nos autos. Em consulta ao site oficial do IFRS Foundation, estão disponíveis as
normas IFRS, que são observadas pelos países integrantes da União Europeia.
Transcrevo abaixo, trechos das normas que preconizam a não amortização do ágio, tendo
em vista ser um ativo intangível com vida útil indefinida, sendo passível apenas ao teste de
impairment.
IFRS 3 - COMBINAÇÕES DE NEGÓCIOS
PARÁGRAFO 32:
"The acquirer shall recognise goodwill as of the acquisition date measured as the excess of (a) the aggregate of (i) the
consideration transferred, measured in accordance with this IFRS, which generally requires acquisition-date fair
value; (ii) the amount of any non-controlling interest in the acquiree measured in accordance with this IFRS; and (iii)
in a business combination achieved in stages, the acquisition-date fair value of the acquirer’s previously held equity
interest in the acquiree over (b) the net of the acquisition-date amounts of the identifiable assets acquired and the
liabilities assumed measured in accordance with this IFRS."
"O adquirente deve reconhecer o ágio na data de aquisição, mensurado como o excesso de (a) a soma
de (i) a contraprestação transferida, mensurada de acordo com esta IFRS, que geralmente requer o
valor justo na data de aquisição; (ii) o valor de qualquer participação não controladora na adquirida,
mensurada de acordo com esta IFRS; e (iii) em uma combinação de negócios alcançada em etapas, o
valor justo na data de aquisição do interesse anteriormente detido pelo adquirente na adquirida sobre
(b) o valor líquido dos montantes na data de aquisição dos ativos identificáveis adquiridos e dos
passivos assumidos, mensurados de acordo com esta IFRS."
(tradução livre)
PARÁGRAFO 56:
"After initial recognition, the acquirer shall measure goodwill acquired in a business combination at cost less any
accumulated impairment losses. In accordance with IAS 36 Impairment of Assets, an entity shall test goodwill for
impairment annually, and whenever there is an indication that the goodwill may be impaired."
"Após o reconhecimento inicial, o adquirente deve mensurar o ágio adquirido em uma combinação de
negócios pelo custo, menos qualquer perda por redução ao valor recuperável acumulada. De acordo
com a IAS 36 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, a entidade deve testar o ágio para impairment
anualmente e sempre que houver indicação de que o ágio pode estar desvalorizado."
(tradução livre)
IAS 36 - REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS
PARÁGRAFO 10:
"An entity shall test goodwill acquired in a business combination for impairment annually and whenever there is an
indication that the goodwill may be impaired."
"Uma entidade deve testar o ágio adquirido em uma combinação de negócios por impairment
anualmente e sempre que houver indicação de que o ágio pode estar desvalorizado."
(tradução livre)
PARÁGRAFO 80:
"For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination shall, from the acquisition date,
be allocated to each of the acquirer’s cash-generating units, or groups of cash-generating units, that are expected to
benefit from the synergies of the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are
assigned to those units or groups of units."
Fl. 21698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
47
"Para fins de teste de impairment, o ágio adquirido em uma combinação de negócios deve, a partir da
data de aquisição, ser alocado a cada uma das unidades geradoras de caixa do adquirente, ou grupos
de unidades geradoras de caixa, que se espera que se beneficiem das sinergias da combinação,
independentemente de outros ativos ou passivos da adquirida serem atribuídos a essas unidades ou
grupos de unidades."
(tradução livre)
LINK PARA AS NORMAS
- [IFRS 3 - Business Combinations] <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-3-
business-combinations/>
- [IAS 36 - Impairment of Assets] <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-36-
impairment-of-assets/>
- [IAS 38 – Intangible Assets] <https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-38-
intangible-assets>
INCOMPATIBILIDADE DA TRANSFERÊNCIA E AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO COM O IFRS:
É importante acrescentar também que a transferência e amortização do ágio, tal como
realizado pela Ambev neste caso, são práticas incompatíveis com as normas internacionais de
contabilidade (IFRS), adotadas em Luxemburgo. Cabe reproduzir trechos da norma IAS 38 - Ativos
Intangíveis.
1. PROIBIÇÃO DA AMORTIZAÇÃO:
A IAS 38 determina que o ágio gerado na aquisição de uma empresa (goodwill) não deve
ser amortizado, mas sim submetido a testes de impairment anualmente, ou sempre que houver
indícios de que o ágio possa estar desvalorizado.
48. Internally generated goodwill shall not be recognised as an asset
48. O ágio gerado internamente não deve ser reconhecido como um ativo
107 An intangible asset with an indefinite useful life shall not be amortised
107 Um ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado.
108 In accordance with IAS 36, an entity is required to test an intangible asset with an indefinite useful life for
impairment by comparing its recoverable amount with its carrying amount
(a) annually, and
(b) whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired
108 De acordo com o IAS 36, uma entidade é obrigada a testar um ativo intangível com vida útil
indefinida para verificar a desvalorização, comparando seu valor recuperável com seu valor contábil
(a) anualmente, e
(b) sempre que houver uma indicação de que o ativo intangível possa estar desvalorizado
(tradução livre)
2. RESTRIÇÕES À TRANSFERÊNCIA E GOODWILL GERADO INTERNAMENTE:
Embora não haja uma norma específica sobre a transferência de ágio, a lógica do IFRS e os
princípios contábeis subjacentes impedem essa prática. A transferência artificial do ágio para outra
empresa, sem uma transação comercial que a justifique, distorce a informação contábil e não
reflete a substância econômica da operação.

Princípio da Essência sobre a Forma: O IFRS enfatiza a importância de representar a
essência econômica das transações, e não apenas a sua forma legal. A transferência artificial
Fl. 21699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
48
do ágio viola esse princípio, pois busca apenas manipular a contabilidade, sem qualquer
justificativa econômica.

Reconhecimento de Ativos: A IAS 38 define os critérios para o reconhecimento de ativos
intangíveis, e a transferência do ágio não atende a esses critérios, pois não representa um
recurso controlado pela empresa que recebeu o ágio, nem gera benefícios econômicos futuros
para essa empresa.

Goodwill Gerado Internamente (Parágrafo 48): "O goodwill gerado internamente não deve
ser reconhecido como um ativo." Este trecho reforça a ideia de que o goodwill não pode ser
criado ou transferido artificialmente. No caso da Ambev, o ágio, apesar de estar ligado à
aquisição de subsidiárias, foi essencialmente "gerado internamente" por meio de uma série de
transações estruturadas para manipular o seu valor.
As práticas da Ambev de transferir e amortizar o ágio são incompatíveis com o IFRS, pois
violam a proibição da amortização do goodwill e os princípios contábeis que regem o
reconhecimento de ativos. A transferência artificial do ágio distorce a informação contábil e não
reflete a realidade econômica das operações.
A incompatibilidade com o IFRS reforça a argumentação de que a criação e a transferência
do ágio foram operações artificiais, sem substância econômica, realizadas com o único objetivo de
reduzir a carga tributária no Brasil. A desconsideração do ágio para fins fiscais é, portanto, ainda
mais justificada, considerando que as operações também não se sustentam sob a ótica das normas
internacionais de contabilidade.
A transferência e amortização do ágio, tal como realizado pela Ambev neste caso, são
práticas incompatíveis com as normas internacionais de contabilidade (IFRS), adotadas em
Luxemburgo. O IFRS aborda o tratamento do ágio por meio da norma IAS 38 - Ativos Intangíveis.
DOS LAUDOS DA PWC E DA DELOITTE (E-FLS 21458 E 21459 DO RECURSO VOLUNTÁRIO)
PWC (e-fls. 15418 a 15460): o objeto de auditoria foi o AC 2013.
Deloitte (e-fls. 15461 a 15511): objeto de auditoria AC 2016.
A recorrente, buscando demonstrar a legitimidade da amortização do ágio, alega que as
demonstrações financeiras da Ambev Luxemburgo foram auditadas pela PricewaterhouseCoopers
(PWC) em 2013 e pela Deloitte em 2016, e que ambas as auditorias atestaram a conformidade da
amortização com a legislação de Luxemburgo.
Com efeito, a análise dos laudos de auditoria juntados aos autos confirma que a PWC e a
Deloitte emitiram opiniões sobre as demonstrações financeiras da Ambev Luxemburgo, incluindo a
amortização do ágio.
Especificamente, o laudo da PwC de 2013 (Doc. 04, fls. 15.148/15.417), em sua versão
original (fls. 15.148/15.382) e na tradução juramentada (fls. 15.383/15.417), afirma, em relação aos
ativos intangíveis, que:
Fl. 21700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
49

Tradução (fl. 15.451): "Os ativos intangíveis são registrados ao custo de aquisição, deduzido dos ajustes de valor
acumulado (em base linear sobre sua vida útil estimada). O ágio na Labatt Brewing Company Limited deve ser
amortizado até o ano 2024 e o ágio na Linthal S.A. deve ser amortizado até o ano 2030. Os períodos de amortização
se baseiam na geração de fluxo de caixa esperada dessas empresas. De acordo com estas previsões, espera-se que a
empresa se beneficiará do ágio registrado ao longo de sua vida útil, que é superior a cinco anos (Nota 3)."
Já o laudo da Deloitte de 2016 (Doc. 05, fls. 15.461/15.511), em sua versão original (fls.
15.461/15.482) e na tradução juramentada (fls. 15.483/15.511), ao abordar o tratamento do
goodwill, menciona que:
Original (fl. 15.471): "Goodwill in Labatt Brewing Company Limited is to be amortized until year 2024 and goodwill in
Linthal S.A. is to be amortized until year 2030. The amortization periods are based on the expected cash flow
generation of these companies. In accordance with these forecasts it is expected that the Company will benefit from
the goodwill recorded over its useful life, which is longer than five years."
Tradução (fl. 15.490): "O intrínseco na Labatt Brewing Company Limited deve ser amortizado até o ano 2024 e o
intrínseco na Linthal S.A. deve ser amortizado até o ano 2030. Os períodos de amortização são baseados na geração
de fluxo de caixa esperada dessas empresas. De acordo com essas projeções, a expectativa é que a companhia se
beneficie do intrínseco apurado ao longo de sua vida útil, que é superior a cinco anos."
Verifica-se então que as auditorias supramencionadas “apenas” se limitaram a descrever a
política contábil adotada pela Ambev Luxemburgo para a amortização do ágio.
Considerações Adicionais sobre o Ágio na Ambev Luxemburgo
Cabe, neste ponto, ilustrar com exemplos numéricos, apresentando situações hipotéticas
com o propósito de elucidar os fatos sob apreciação.
SITUAÇÃO HIPOTÉTICA - LABATT
Para ilustrar de forma clara o potencial de abuso que a aceitação da amortização do ágio
da Labatt ensejaria, imaginemos a seguinte situação hipotética, com números simplificados:

Valor Patrimonial da Labatt (antes da reavaliação): R$ 100 milhões

Valor de Mercado da Labatt (utilizado no aporte de capital): R$ 200 milhões

Ágio gerado: R$ 100 milhões

Lucro da Labatt Holding ApS (antes da amortização do ágio): R$ 50 milhões

Amortização anual do ágio (considerando 10 anos): R$ 10 milhões

Lucro da Labatt Holding ApS (após a amortização do ágio): R$ 40 milhões
Percebe-se que a mera reavaliação da Labatt, realizada pela IIBV antes da incorporação
pela Ambev, gerou um ágio de R$ 100 milhões, que, ao ser amortizado pela Labatt Holding ApS,
reduziu o lucro da empresa em R$ 10 milhões por ano.
Se considerarmos essa amortização como válida para fins fiscais, estaremos aceitando que
a base de cálculo do IRPJ e da CSLL da Ambev no Brasil seja reduzida em R$ 8,9 milhões por ano
(considerando a participação de 89,83% da Ambev na Labatt Holding ApS), em virtude da
diminuição artificial do lucro da controlada no exterior.
Fl. 21701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
50
Ora, a riqueza real gerada pela Labatt, representada pelo lucro de R$ 50 milhões, não foi
afetada pela criação do ágio. A amortização do ágio, portanto, não reflete uma redução real da
riqueza da empresa, mas sim uma manipulação contábil com o objetivo de reduzir a carga tributária
no Brasil.
Aceitar esse tipo de planejamento tributário abusivo seria abrir um precedente perigoso,
incentivando as empresas a criarem ágios artificiais em suas controladas no exterior, com o único
intuito de reduzir seus lucros no Brasil e burlar a tributação em bases universais.
As Autoridades Fiscais brasileiras, embora não possam auditar diretamente as
demonstrações contábeis das empresas estrangeiras, têm o dever de analisar a realidade
econômica das operações e desconsiderar atos ou negócios jurídicos artificiais, que visem apenas à
redução indevida da carga tributária. A desconsideração do ágio da Labatt, portanto, é medida
necessária para garantir a efetividade da tributação em bases universais e coibir planejamentos
tributários abusivos.
SITUAÇÃO HIPOTÉTICA – QUINSA
Para evidenciar o caráter abusivo da amortização do ágio da Quinsa, analisemos outra
situação hipotética, com números simplificados:

Valor Patrimonial da Quinsa (antes das aquisições): R$ 500 milhões

Ágio pago pelo Grupo Ambev nas aquisições: R$ 100 milhões

Lucro da Quinsa (antes da transferência do ágio): R$ 80 milhões

Lucro da Labatt Holding A/S (antes da amortização do ágio): R$ 30 milhões

Amortização anual do ágio (considerando 10 anos): R$ 10 milhões

Lucro da Labatt Holding A/S (após a amortização do ágio): R$ 20 milhões
Observe-se que o ágio de R$ 100 milhões, pago pelo Grupo Ambev nas aquisições da
Quinsa, foi transferido para a Labatt Holding A/S por meio de um aporte de capital. Essa
transferência, desacompanhada de qualquer alteração substancial no controle da Quinsa, teve
como único objetivo permitir a amortização do ágio e a consequente redução do lucro da Labatt
Holding A/S.
Ao amortizar o ágio, a Labatt Holding A/S reduziu artificialmente seu lucro em R$ 10
milhões por ano, o que, por sua vez, diminuiu a base de cálculo do IRPJ e da CSLL da Ambev no
Brasil em R$ 8,9 milhões por ano (considerando a participação de 89,83% da Ambev na Labatt
Holding A/S).
É crucial salientar que a riqueza real gerada pela Quinsa, representada pelo lucro de R$ 80
milhões, não foi afetada pela transferência e amortização do ágio. A redução do lucro da Labatt
Holding A/S, portanto, é meramente contábil, sem lastro na realidade econômica.
Permitir a dedutibilidade desse ágio artificial seria, em última análise, convalidar um
planejamento tributário abusivo que subverte os princípios da tributação em bases universais. As
empresas poderiam, com base nesse precedente, transferir livremente ágios para suas controladas
no exterior, manipulando seus lucros e burlando a tributação no Brasil.
A Autoridade Fiscal, ao desconsiderar o ágio da Quinsa, verificou a real riqueza gerada pela
investida, agiu em consonância com a legislação tributária e com o dever de coibir planejamentos
abusivos. A desconsideração de atos ou negócios jurídicos artificiais, sem substância econômica, é
essencial para garantir a efetividade da tributação.
Fl. 21702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
51
Aceitar a tese da recorrente, nesse contexto, seria chancelar a erosão da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, fragilizando a tributação em bases universais e incentivando a elisão fiscal por
meio de operações societárias complexas e artificiais.
CONCLUSÃO
A análise aprofundada dos autos revela que a transferência do ágio, tanto no caso da
Labatt quanto no caso da Quinsa, constitui uma prática inaceitável, que subverte os princípios da
tributação em bases universais e abre as portas para planejamentos tributários abusivos.
A transferência do ágio configura uma manobra artificial, que distorce a realidade
econômica das operações e impede a correta apuração dos lucros a serem tributados no país.
A transferência e amortização do ágio violam os princípios contábeis internacionais (IFRS),
adotados em Luxemburgo. O IFRS proíbe a amortização do goodwill (IAS 38, parágrafo 98) e o
reconhecimento de goodwill gerado internamente (IAS 38, parágrafo 48), o que demonstra a
artificialidade da operação realizada pela Ambev.
Aceitar a transferência do ágio como válida para fins fiscais abriria um precedente perigoso
para a erosão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. As empresas poderiam, a partir desse
precedente, transferir livremente ágios para suas controladas no exterior, manipulando seus lucros
e diminuindo a tributação no Brasil.
A complexidade das operações societárias e a utilização de empresas em paraísos fiscais
dificultam a fiscalização e a apuração da real situação econômica das empresas. Aceitar a
transferência do ágio, nesse contexto, tornaria a fiscalização ainda mais complexa e onerosa,
fragilizando a tributação em bases universais.
Concluo, portanto, que a transferência do ágio, tanto no caso da Labatt quanto no caso da
Quinsa, é inaceitável para fins fiscais. A operação, desprovida de substância econômica e realizada
com o único intuito de reduzir a carga tributária no Brasil, configura um planejamento tributário
abusivo que deve ser coibido. A desconsideração do ágio e a glosa de sua amortização são medidas
essenciais para garantir a efetividade da tributação em bases universais e a justiça fiscal.
Cabe transcrever a observação exposta pela Autoridade Fiscal:
Assim, o valor do resultado da controlada Ambev Luxemburgo no AC 2016 não influenciou o seu resultado tributável
no Brasil naquele anocalendário. Portanto, esta lavratura não visa à exigência de crédito tributário referente àquele
ano-calendário, mas, o correto espelhamento da realidade destes valores, assegurando ao sujeito passivo o
contencioso administrativo. Ademais, a lavratura do presente Auto de Infração é dever de ofício regido pelo Artigo
9o, § 4o da Lei 70.235/72
Diante do exposto, voto pelo não provimento do recurso voluntário neste ponto, mantendo
o resultado da Ambev Luxemburgo como exposto no relatório fiscal e reproduzido na tabela abaixo:

Dos Lucros Auferidos pelas Investidas no Exterior
TABELA – LUCROS DISPONIBILIZADOS NO EXTERIOR
Fl. 21703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
52

Foi declarado o valor de R$ 5.915.795.048,93 como lucros disponibilizados.
TABELA – VALORES LANÇADOS COMO NÃO DISPONIBILIZADOS

A impungante alegou que “que a fiscalização aplicou o percentual de participação
societária detida pela Impugnante em 31/12/2016 naquelas controladas no exterior sobre o lucro de
todo o ano-calendário de 2016, deixando de considerar que até abril/2016 parte daquela
participação era detida pelas empresas SKOL e EAGLE, que foram incorporadas pela Impugnante
naquela data, de modo que somente daquelas sociedades poderia ser exigida a tributação sobre os
lucros auferidos no exterior até a data da sua incorporação relativamente à participação por elas
detida.”
O julgador de origem enfrentou com grande maestria os argumentos apresentados pela
recorrente. Analisou a situação de cada investida, aplicou os percentuais corretos, subtraindo a
também variação cambial do resultado da LASI, por consequência, exonerou parte do crédito
tributário constituído, conforme demonstrado abaixo:
Fl. 21704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
53
3.1 CERV Y MALT QUILMES (E-FL. 21357)

3.2 CND (E-FL. 21358)

3.3 FNC (E-FL. 21358 - 21360)

3.4 LABATT BREWING CBCA (E-FL. 21360 - 21361)

Fl. 21705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
54

3.5 LASI (E-FL. 21361- 21366)

A fiscalização, no entanto, considerou ainda que a Demonstração de Resultado informou a dedução do valor de
17.890.423,09 Euros, referente a variação cambial, o qual entende que deveria ser adicionado para fins de
disponibilização à tributação no país no AC de 2016, por força do art. 9o da Instrução Normativa RFB No 1520/2014:
[...]
Assim, a fiscalização adicionou este valor ao resultado:

Por sua vez, quanto à controlada LASI, aduz a impugnante que o art. 9o da IN RF13 no 1.520/2014 está se referindo à
variação cambial que compõe o resultado de equivalência patrimonial registrado pela controladora brasileira em
relação aos seus investimentos em controladas no exterior, e não a eventuais receitas ou despesas de variação
cambial que componham os resultados locais de cada controlada, em conformidade à legislação comercial do país em
que sediadas.
[...]
Fl. 21706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
55
Não caberia à fiscalização adicionar o valor deduzido de variação cambial que se refere ao resultado local da
controlada LASI no exterior, posto que o resultado auferido no exterior deve ser determinado de acordo com a
legislação comercial do país de domicílio, no caso a legislação espanhola. Ademais, o art. 9o da Instrução Normativa
RFB No 1520/2014 está situado no Capítulo II, referente às controladoras, sendo que a variação cambial mencionada
no artigo se refere à esta.
Fica mais claro que a apuração foi efetuada conforme a legislação espanhola ao se examinar a versão original do
documento (documento 10, apresentado pela impugnante):
[...]
Assim, deve ser considerado o valor sem a adição dos 17.890.423,09 Euros, o que resulta na confirmação dos valores
apurados pela impugnante (no Quadro 29, acima):

Portanto, temos que deveria ser recalculado o valor apurado pela fiscalização, sendo exonerado o valor de R$
47.952.618,27:

A variação cambial na DRE da LASI foi excluída, e deve mesmo ser excluída, porquanto
trata-se de um registro contábil que reflete a variação do valor da moeda no tempo e não um
efetivo ganho da investida.
Não se deve considerar no resultado da investida como lucro (art. 77 da L. 12.973/14 e art.
9o da IN 1.520/140. Se computar este valor como equivalência patrimonial será tributado, devido à
norma específica de tributação em bases universais. No entanto, pode variar para mais ou para
menos e o correto registro contábil para evidenciar esses valores é na conta Ajustes Acumulados de
Conversão, ou semelhante. Não se inclui tais valores no lucro da investida de modo a refletir na
equivalência patrimonial.
Em anos seguintes tal valor poderia diminuir o lucro que seria tributável, essa é a lógica
para se desconsiderá-lo no Lucro a ser computado como valor do patrimônio liquido da investida
(MEP).
3.6 PAMPA (E-FL. 21366 – 21368)

Desta forma, a impugnante reconheceu a insuficiência de disponibilização de lucros no valor de R$ 6.454.946,11:
Fl. 21707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
56

Como expõe a Autoridade Julgadora “a impugnante entende que de fato houve uma
adição a menor do lucro da controlada CND”, no valor de R$ 14.953.797,94.
E, conforme quadro acima, em relação à PAMPA, “a impugnante reconheceu a
insuficiência de disponibilização de lucros no valor de R$ 6.454.946,11”.
A base tributável recalculada corretamente pela Autoridade Julgadora segue abaixo:
TABELA - CRÉDITO EXONERADO X MANTIDO

Então a apuração dos tributos foi refeita pelo Julgador:
TABELA – REAPURAÇÃO AI - IRPJ E CSLL
Fl. 21708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
57

Na sequência, enfrentou as alegações da impugnante referente à compensação dos
impostos pagos no exterior. Considerou a tabela das contraladas cujo resultado foi consolidado:

Assim, considerando o valor do resultado das controladas consolidados, o valor adicionado
consolidado é de R$ 5.769.040.760,32 (a diferença em relação ao total do valor oferecido à
tributação, de R$ 5.915.795.046,93, corresponde às controladas não consolidadas).
Verificou então se o imposto pago no exterior era suficiente para compensar a
falta/insuficiência apurada pela fiscalização e o crédito lançado mantido pela DRJ:

Considerou os valores informados pela impugnante, que apurou no ano de 2016 crédito de
imposto pago no exterior no valor total de R$ 1.407.858.042,27:
TABELA - IMPOSTO PAGO NO X
Fl. 21709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
58

Destaca a Autoridade Julgadora que nem todo o imposto pago no exterior acima refere-se
a empresas consolidadas. As controladas Eco de Los Andes (Argentina), Cerveceria Boliviana
Nacional S.A. (Bolívia), Guiness Canada Ltd. (Canadá), Bogota Beer Company S.A.S. (Colômbia),
Cerveceria Bucanero S.A. (Cuba), St. Vicent Brewery Limited (Vicente e Granadinas) não foram
consolidadas, portanto o valor por elas pago no exterior não faz parte da consolidação.
Aduz também que “a impugnante expõe que utilizou no próprio ano de 2016 crédito no
montante de apenas R$ 179.482.716,78 para dedução do ajuste anual do IRPJ (R$ 132.662.208,90)
e da CSLL A impugnante expõe que utilizou no próprio ano de 2016 crédito no montante de (R$
46.820.507,88) do referido período, sendo que o crédito remanescente, não aproveitado no
respectivo ano, foi lançado na parte B do E-Lalur/E-Lacs (doc. 18) [...]”.
Assim, analisou caso a caso (do imposto pago no exterior), fundamentando e mostrando a
tabela e os documentos apresentados para cada empresa analisada, verificando os investimentos
em cada país, proferindo um voto muito bem organizado, cujos fundamentos são aqui adotados
para fim de negar provimento ao Recurso de Ofício, tendo em vista a correta exoneração do crédito
tributário constituído.
Após minuciosa análise da documentação apresentada, conclui que a impugnante
comprovou o pagamento no exterior de impostos que permitiria crédito no valor de R$
292.656.808,00, conforme tabela abaixo:
TABELA - PAGAMENTOS COMPROVADOS
Fl. 21710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
59

Informa que a fiscalização constatou que na ECF AC 2016 (Registros M300 e-Lalur e M350
e-Lacs), a impugnante declarou Lucros Disponibilizados no Exterior no valor de R$
5.915.795.046,93. Apresentou a tabela apenas com as investidas cujos resultados foram
consolidados:
LALUR E LACS – LUCROS DISPONIBILIZADOS NO EXTERIOR

TABELA – INVESTIDAS COM RESULTADOS CONSOLIDADOS
Fl. 21711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
60

Mostra que a própria a impugnante expõe que utilizou no AC 2016 crédito no montante de
apenas R$ 179.482.716,78 (sendo que o crédito remanescente, não aproveitado no respectivo ano,
foi lançado na parte B do E-Lalur/E-Lacs - doc. 18, cf. e-fls. 15264 – 15265) para dedução do ajuste
anual do IRPJ (R$ 132.662.208,90) e da CSLL (R$ 46.820.507,88) do referido período. Observa
também que foi utilizado o valor de R$ 472.979.353,78, referente ao crédito presumido de 9%
sobre a parcela de lucros auferidos no exterior, de acordo com o art. 28, da IN 1.520/2014,
conforme tabela abaixo:
TABELA – APURAÇÃO - N630 E N 670
Fl. 21712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
61

Considerou que, se o valor de tributo pago no exterior pelas controladas for superior à
tributação nacional, o aproveitamento do IR pago no exterior será limitado ao valor suficiente para
eliminar a tributação nacional. Concluiu então que o limite para a utilização do imposto de renda
incidente no exterior é o valor do imposto devido, conforme tabela abaixo:
APURAÇÃO

Desse modo, entendeu que o limite para a utilização do imposto de renda pago no exterior
é R$ 186.761.689,76, que é a soma “a + b + c + d”. Portanto, após a utilização do imposto pago no
exterior, não restou valor a ser lançado no auto de infração de IRPJ e CSLL, por isso houve a
exoneração dos créditos de IRPJ e CSLL e respectivos acréscimos legais (exoneração do crédito
correspondentes às letras “b” e “c” do seu dispositivo – conclusão do voto condutor da decisão).
Ressaltou que restou um saldo de R$ 105.895.118,24 que a impugnante poderia utilizar
em períodos subsequentes.
ANÁLISE DOS LUCROS NÃO DISPONIBILIZADOS DAS INVESTIDAS
Destaco observação em nota de rodapé, onde a própria recorrente expõe (cf. e-fl. 21.489):
Fl. 21713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
62
[1] Falecendo portanto à Recorrente interesse recursal nesses autos quanto à diferença não
reconhecida de seu crédito de imposto pago no exterior, uma vez que o crédito reconhecido já foi
suficiente para fazer face à totalidade das exigências remanescentes, embora se vá demonstrar neste
recurso que mesmo o crédito compensado não deveria ter sido utilizado pela DRJ porque improcedentes
também as exigências remanescentes.
Observo que a Autoridade Julgadora não considerou que o valor do imposto pago no
exterior já foi utilizado pela recorrente quando da apuração dos tributos (ECF original). Resslato
também que não se deve considerar a ECF retificadora em relação à reapuração dos tributos, como
explicarei a seguir.
A ciência dos lançamentos ocorreu em 23/11/2021 (cf. e-fl. 15203).
Há o “DOC 02” com a ECF-Retificadora apresentada em 10/09/2021 (e-fls. 21589 e ss.). A
entrega foi realizada em resposta à intimação, durante o procedimento fiscal.
A Autoridade Fiscal, através do TERMO DE INTIMAÇÃO 016 (e-fls. 6156 e ss.) intimou a
fiscalizada a retificar os dados conforme abaixo:

A intimação se refere apenas às investidas acima, conforme consta do Termo, alegado pela
contribuinte e que foi acatado pela fiscalização.
No entanto, conforme Doc. 02 do Recurso Voluntário (ECF Retificadora, cf. e-fls. 21589 e
ss.) houve a alteração da base de cálculo e apuração dos tributos devidos (IRPJ e CSLL). A recorrente
expõe que a decisão recorrida não considerou os valores da ECF retificadora.
Ora, a simples retificação da apuração dos tributos após o início do procedimento fiscal
não deve surtir efeito neste julgamento. Destaco o entendimento da Súmula 33 do CARF:
SÚMULA CARF No 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Considerando então a ECF original, verificamos que o IR pago no exterior já foi utilizado no
valor de R$ 1.407.741.077,50 (909.903.316,30 + 497.837.761,20) quando da apuração dos
tributos:
TABELAS - N630 E N670
Fl. 21714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
63

Após minuciosa análise nos documentos, foi reconhecido pela Autoridade Julgadora o
valor pago de R$ 292.656.808,00 de IR pago no exterior. O valor utilizado para afastar a exigência
mantida em seus cálculos foi de R$ 186.761.689,76.
No entanto, conforme os registros N630 e N670 acima, já foi utilizado pela interessada o
valor de R$ 1.407.541.077,50 do imposto pago no exterior, na apuração dos tributos devidos do
período. Ou seja, não há saldo de IR pago no exterior a ser utilizado nos créditos tributários
constituídos e justificadamente mantidos pela DRJ.
Por outro lado, há que se considerar na “Consolidação” o resultado do lucro disponibilizado
corretamente calculado pela DRJ em relação à LASI no valor de R$ 181.624.818,10 e o resultado
negativo da Linthal Rou no valor de R$ 8.178.404,66. O resultado consolidado então seria de R$
5.746.607.660,96, conforme tabela abaixo:
TABELA –LUCROS NO EXTERIOR CONSOLIDADO
Fl. 21715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
64

A recorrente ofereceu à tributação o valor de R$ 5.769.040.760,32 referente aos resultados
consolidados das investidas no exterior, ou seja, valor superior ao calculado acima
(5.746.607.660,96).
Desse modo, não há base tributável de modo a manter crédito a ser exigido, confirmando,
pelos motivos retroexpostos — e não pelo exposto no voto condutor da Decisão de origem —, a
exoneração do crédito tributário constituído.
Por consequência, nego provimento ao recurso de ofício neste ponto.
Cabe destaque à utilização do valor do IR pago no exterior de R$ 1.407.541.077,50, ou seja,
valor superior ao reconhecido pela DRJ que analisou minuciosamente os documentos conforme seu
voto, reconhecendo como comprovado o valor de R$ 292.656.808,00. Ou seja, considerando a
utilização do imposto pago no exterior pelas investidas cujos resultados foram consolidados, não há
saldo a ser utilizado em exercícios seguintes.
Nego provimento ao Recurso de Ofício e dou provimento ao recurso voluntário neste
ponto.
DO CRÉDITO PRESUMIDO 9% (ART. 87, § 10 DA L. 12.973/14)
Há o direito de se utilizar como crédito presumido 9% da parcela positiva computada no
Lucro Real, observado a dedução do imposto pago no exterior (§ 2o c/c § 10 do art. 87, da L.
12.973/14).
No entanto, não se aplica no caso em análise tendo em vista não haver crédito a ser
exigido. Assim, fica prejudicada a análise em relação à utilização do crédito presumido de 9% no
Lucro Real, tendo em vista não restar base tributável.
DA TRIBUTAÇÃO DOS LUCROS E OS ADTS
Sobre este capítulo, cabe apenas o registro que a Recorrente suscita a insubsistência dos
lançamentos efetuados em relação às controladas Cervejaria Y Malteria Quilmes e Malteria Pampa
(Argentina), Labatt Brewing CBCA (Canadá) e LASI (Espanha), alegando violação ao art. 98 do CTN e
Empresa
País
Consolidação (SIM / NÃO) % Participação
Lucro antes do Imposto
Ajustado (% de participação)
966483 CANADA INC
Canadá
SIM
100,00%
95.501,32
CBN
Bolívia
SIM
85,67%
766.547.901,53
CERV Y MALT QUILMES
Argentina
SIM
99,75%
1.505.771.900,16
CERVECERIA CHILE
Chile
SIM
100,00%
10.231.723,11
CERVECERIA PARAGUAYA
Paraguai
SIM
87,34%
66.854.332,88
CERVEPAR
Paraguai
SIM
87,34%
319.063.682,55
CND
República Dominicana
SIM
50,63%
453.401.356,78
CYMPAY
Uruguai
SIM
99,93%
31.451.426,92
FAB PARAGUAYA DE VIDROS
Paraguai
SIM
99,71%
11.129.274,93
FNC
Uruguai
SIM
97,56%
88.917.642,47
LABATT BETTER TOGETHER
Canadá
SIM
100,00%
512.802,57
LABATT BREWING CBCA
Canadá
SIM
100,00%
2.071.866.581,82
LASI
Espanha
SIM
100,00%
181.624.818,10
LINTHAL ROU
Uruguai
SIM
100,00%
151.385,35
MILL STREET BREWPUB INC
Canadá
SIM
100,00%
759.116,87
PAMPA
Argentina
SIM
100,00%
232.510.116,13
RELATOR
Argentina
SIM
99,76%
3.588.407,07
TRILLIUM BEVERAGE INC (CANADA)
Canadá
SIM
100,00%
10.308.095,06
LINTHAL ROU
Uruguai
SIM
100,00%
-8.178.404,66
TOTAL
5.746.607.660,96
Fl. 21716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
65
aos tratados internacionais firmados com estes países para evitar a dupla tributação (Decretos no
87.976/82, 92.318/86 e 76.975/76). Sustenta que a tributação dos lucros apurados por sociedades
domiciliadas nestes países não é admitida pelo disposto no artigo VII dos referidos tratados, que
seguem o modelo da OCDE e estabelecem a competência tributária exclusiva do país de domicílio
da empresa.
A Turma Julgadora da primeira instância rejeita a alegação da Recorrente, argumentando
que a aplicação dos arts. 76 e 77 da Lei no 12.973/14 (Tributação em Bases Universais) é compatível
com os tratados para evitar a bitributação. Fundamenta que a lei interna objetiva tributar a renda
da própria empresa brasileira, decorrente de sua participação societária nas controladas, e não o
lucro da controlada residente no exterior. Destaca que a tributação se dá de forma proporcional à
participação da investidora nos lucros da investida no exterior.
Adicionalmente, o Colegiado destaca que os tratados preveem mecanismos para eliminar a
dupla tributação, geralmente no Artigo 23, adotando o método de crédito (compensação do
imposto pago no exterior até o limite do imposto devido no Brasil) ou isenção (isenção do imposto
sobre rendimentos provenientes do exterior). Ressalta que os tratados com Argentina, Canadá e
Espanha adotam o método de crédito.
Ao analisar a alegação da Recorrente sobre a incompatibilidade da legislação brasileira de
TBU com os tratados internacionais, o acórdão recorrido enfatiza que o Brasil adotou o modelo da
OCDE para seus tratados. Por isso, considera os Comentários ao Modelo de Convênio Tributário
sobre a Renda e o Patrimônio da OCDE como importantes ferramentas de interpretação, não
apenas para os países membros, mas também para os que adotam o modelo.
Neste contexto, a decisão recorrida destaca que os Comentários da OCDE reconhecem a
finalidade dos tratados em prevenir a elisão e evasão fiscal, evitando a dupla não tributação.
Ressalta que a OCDE admite a soberania dos Estados para tributar pessoa jurídica nacional
residente, o que não implica redução de lucros ou interferência em empresa do outro Estado
Contratante.
O acórdão recorrido cita especificamente o Comentário da OCDE ao Parágrafo 1o do Artigo
7o da Convenção Modelo, que esclarece que este dispositivo não limita o direito de um Estado
Contratante tributar seus residentes com base em regras de sociedades controladas no exterior
(CFC - Controlled Foreign Companies), ainda que o tributo seja calculado com base em parte dos
lucros de uma empresa residente em outro Estado Contratante.
Adicionalmente, o Colegiado de origem menciona o Comentário da OCDE ao Artigo 1o, que
reconhece a legitimidade das legislações CFC como instrumentos para proteger a base fiscal
doméstica, permitindo aos Estados Contratantes tributar seus residentes sobre os lucros atribuídos
à sua participação em certas entidades estrangeiras. Destaca que a OCDE considera que as
legislações CFC não são contrárias aos dispositivos da Convenção-Modelo.
Com base nesses argumentos, conclui que a legislação brasileira de TBU, ao dispor sobre a
tributação dos lucros disponibilizados por controladas e coligadas no exterior de acordo com a
participação no investimento, está de acordo com o modelo da OCDE e não fere os tratados
internacionais.
Analisando as razões recursais apresentadas pela Recorrente, no que tange à alegada
incompatibilidade da legislação brasileira de Tributação em Bases Universais (TBU) com os tratados
internacionais firmados com Argentina, Canadá e Espanha, verifica-se que os argumentos
Fl. 21717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
66
apresentados já foram devidamente considerados pelo Colegiado de origem, não merecendo
reforma a decisão recorrida.
Com efeito, ao contrário do que alega a Recorrente, a aplicação dos arts. 76 e 77 da Lei no
12.973/14 é compatível com os tratados para evitar a bitributação, visto que a legislação brasileira
visa tributar a renda da própria empresa brasileira, decorrente de sua participação societária nas
controladas, e não o lucro da controlada residente no exterior. A tributação ocorre de forma
proporcional à participação da investidora nos lucros da investida no exterior, respeitando a
soberania de cada Estado Contratante.
Ademais, os tratados preveem mecanismos para eliminar a dupla tributação, geralmente
no Artigo 23, adotando o método de crédito ou isenção. No caso dos tratados com Argentina,
Canadá e Espanha, adotou-se o método de crédito, permitindo a compensação do imposto pago no
exterior com o imposto devido no Brasil, evitando assim a dupla tributação.
A decisão recorrida destaca, ainda, a importância dos Comentários da OCDE ao Modelo de
Convênio Tributário sobre a Renda e o Patrimônio como ferramentas de interpretação dos
tratados. Ressalta que a OCDE admite a legitimidade das legislações CFC (Controlled Foreign
Companies), que permitem aos Estados Contratantes tributar seus residentes sobre os lucros
atribuídos à sua participação em certas entidades estrangeiras. A OCDE considera que as legislações
CFC, como a legislação brasileira de TBU, não são contrárias aos dispositivos da Convenção-Modelo.
Diante do exposto, e considerando as razões já expostas no voto condutor da decisão
recorrida, entendendo que o Colegiado apreciou de forma correta a legislação aplicável e os
tratados internacionais, voto por negar provimento ao recurso voluntário no que tange à alegada
violação dos tratados para evitar a dupla tributação.
Da Multa Isolada – Estimativas de Dezembro de 2016
A recorrente sustenta que deveria a fiscalização ter partido dos valores declarados na ECF
retificadora para calcular a multa isolada supostamente devida sobre os valores das estimativas do
IRPJ e CSLL do mês de dezembro de 2016.
Informa que retificou a ECF em atendimento à intimação
Ocorre que ao assim proceder não se apercebeu a r. decisão recorrida que os valores apontados a título de “IRPJ
devido – Registro N63011 e de “CSLL devida – Registro N670 são os constantes de sua ECF original, sendo que ainda
durante a fiscalização e em cumprimento à intimação da própria fiscalização para realizar ajustes face às
constatações dos itens 3.9.1 a 3.9.4 do Termo de Verificação Fiscal, em 10/09/2021 a Recorrente transmitiu ECF
retificadora do ano-base de 2016, alterando os valores devidos de IRPJ e de CSLL (doc. 02).
[...]
Nesse contexto, a Recorrente apresentou a ECF retificadora, mediante a qual procedeu à alteração nas bases de
cálculo de IRPJ e de CSLL, tanto no recolhimento mensal de dezembro de 2016 como no ajuste daquele ano, para R$
489.847.984,82 (IRPJ) e 479.331.014,54 (CSLL) (doc. 02).
E tendo sido tais valores alterados justamente em virtude de uma intimação do i. Fiscal autuante, os novos valores
constantes da ECF retificadora deveriam ter sido considerados pela fiscalização para fins de cálculo da multa
supostamente devida, não procedendo a objeção levantada pela DRJ.
Aliás, como já mencionado acima, a retificação procedida pela Recorrente constou do próprio item 3.9.5 do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 15.186/15.187):
[...]
A ECF original apresentada pela impugnante corresponde aos valores de R$ 530.744.836,00 (IRPJ) e R$
520.227.865,00 (CSLL), conforme apurado pela fiscalização. Este valor também corresponde ao valor constante no
Fl. 21718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
67
LALUR, cuja cópia, inclusive, foi anexada pela contribuinte em sua impugnação e contém dados que coincidem com
os valores informados na ECF original.
A mera retificação da ECF não tem o condão de modificar o valor da estimativa e, consequentemente da multa
apurada.
Apresenta em seu recurso a tabela abaixo:
TABELA – CÁLCULO MULTA ISOLADA

A intimação para a retificação foi apenas em relação quatro investidas (Termo de
Intimação Fiscal no 016, que será abordado no capítulo seguinte). Como já consignado neste voto
após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício
(Súmula CARF no. 33).
No que toca à dedução do imposto pago no exterior em relação à estimativa do mês de
dezembro, apurada com base em balancete de suspensão/redução, como é o caso, não resta
dúvida quanto à possibilidade. Ora, se os valores dos lucros foram oferecidos à tributação,
inequivocamente abre-se a possibilidade para deduzir o tributo pago no exterior.
Como já analisado anteriormente, considerando os lucros de forma consolidada, o crédito
constituído foi exonerado, tendo em vista que a base tributável não foi apurada corretamente pela
Autoridade Lançadora, ou seja, a recorrente ofereceu à tributação os lucros auferidos no exterior.
LALUR E LACS – LUCROS DISPONIBILIZADOS NO EXTERIOR
Fl. 21719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
68

TABELA – INVESTIDAS COM RESULTADOS CONSOLIDADOS

TABELA –LUCROS NO EXTERIOR CONSOLIDADO
Fl. 21720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
69

A recorrente ofereceu à tributação o valor de R$ 5.769.040.760,32 referente aos
resultados consolidados das investidas no exterior, ou seja, valor superior ao calculado acima
(5.746.607.660,96). Desse modo, se consideramos unicamente o resultado da ECF original, não
haveria estimativa a ser recolhida para o mês de dezembro.

Há também outras duas questões importantes levantadas pela recorrente: a multa isolada
em cascata e a materialidade da apuração do mês de dezembro apurado por balança de suspensão
ou redução.
Quando a “estimativa” de dezembro é calculada com base em balancete de suspensão/redução, como é o caso, ou
seja, com base no seu lucro real, não existe mais uma obrigação de recolhimento antecipado de estimativa distinta da
obrigação de recolhimento do imposto devido ao final do ano-base, mas sim uma única obrigação, no mesmo valor e
no mesmo prazo, não havendo de se falar em falta de recolhimento de estimativa.
Quando menos, a fiscalização deveria ter deduzido os valores das estimativas anteriores e sobre os quais já incidiu a
multa isolada nos autos do PAno16561.720063/2020-12 no cálculo das multas relativas à estimativa dez/16.➢
Empresa
País
Consolidação (SIM / NÃO) % Participação
Lucro antes do Imposto
Ajustado (% de participação)
966483 CANADA INC
Canadá
SIM
100,00%
95.501,32
CBN
Bolívia
SIM
85,67%
766.547.901,53
CERV Y MALT QUILMES
Argentina
SIM
99,75%
1.505.771.900,16
CERVECERIA CHILE
Chile
SIM
100,00%
10.231.723,11
CERVECERIA PARAGUAYA
Paraguai
SIM
87,34%
66.854.332,88
CERVEPAR
Paraguai
SIM
87,34%
319.063.682,55
CND
República Dominicana
SIM
50,63%
453.401.356,78
CYMPAY
Uruguai
SIM
99,93%
31.451.426,92
FAB PARAGUAYA DE VIDROS
Paraguai
SIM
99,71%
11.129.274,93
FNC
Uruguai
SIM
97,56%
88.917.642,47
LABATT BETTER TOGETHER
Canadá
SIM
100,00%
512.802,57
LABATT BREWING CBCA
Canadá
SIM
100,00%
2.071.866.581,82
LASI
Espanha
SIM
100,00%
181.624.818,10
LINTHAL ROU
Uruguai
SIM
100,00%
151.385,35
MILL STREET BREWPUB INC
Canadá
SIM
100,00%
759.116,87
PAMPA
Argentina
SIM
100,00%
232.510.116,13
RELATOR
Argentina
SIM
99,76%
3.588.407,07
TRILLIUM BEVERAGE INC (CANADA)
Canadá
SIM
100,00%
10.308.095,06
LINTHAL ROU
Uruguai
SIM
100,00%
-8.178.404,66
TOTAL
5.746.607.660,96
Fl. 21721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
70
Procedimento já adotado pela fiscalização nos autos de infração que deram origem ao PA no 17459.720016/2022-71
(fls. 21.636/21.649).
Entendeu a Autoridade Julgadora que, quando a estimativa do mês de dezembro for
apurada por meio de balancete de suspensão ou redução, o IR pago no exterior poderá ser
aproveitado como dedução, especificamente para aquele mês.
TABELA – MULTA ISOLADA (TVF)

Houve a exoneração da exigência do valor de R$ 209.062.596,67 (b).
Reproduzo agora a tabela com o recálculo da multa isolada feita pela DRJ.
TABELA – REAPURAÇÃO DA MULTA ISOLADA (DRJ)
Fl. 21722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
71

Ora, a apuração do mês de dezembro por meio de balanço de suspensão ou redução é
equivalente à apuração anual. A materialidade é a mesma, não há que se falar em antecipação a ser
recolhida em janeiro do ano subsequente, pois este é o mesmo valor que o tributo principal. A lei
apenas autoriza o seu recolhimento em março com os acréscimos legais.
Desse modo, dou provimento ao recurso voluntário, negando provimento ao recurso de
ofício neste ponto.
Da Multa Regulamentar
Transcrevo a decisão do Colegiado de origem:
DRJ
Também foram aplicadas multas pela apresentação da ECF com informações inexatas. Informa a fiscalização que a
fiscalizada foi intimada a retificar as informações inexatas pelo Termo de Intimação Fiscal no 016:

As três primeiras retificações foram efetuadas em conformidade com o Termo de Intimação Fiscal no 016.
Fl. 21723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
72
Entretanto, em relação à controlada LASI, a retificação pela fiscalizada foi feita para o valor de 54.901.304,80, em vez
de 72.791.727,89, como intimado. Em sua resposta, a empresa informou ter considerado que o valor referente à
variação cambial constante da demonstração financeira auditada da LASI faz parte do resultado local daquela
controlada, integrando o lucro auferido pela empresa estrangeira, não se enquadrando como variação cambial de
investimento da impugnante em sua controlada:

Foram aplicadas as multas com o benefício do § 3o [1,5%] para as três primeiras controladas PAMPA, SLU BEVERAGES
LTD. e LINTHAL ROU e parcialmente para a LASI:

No caso da empresa LASI, a redução foi aplicada apenas em relação à diferença retificada:

[...]
A impugnante alega que a multa somente é aplicável nos casos em que o sujeito passivo descumpre orientações
expressas da Administração Tributária, não sendo o caso quando ocorre mera divergência quanto à interpretação da
legislação tributária, sob pena de ofensa aos princípios da moralidade e da boa-fé e que seria inconstitucional.
Defende também que deve ser aplicado o princípio da consunção para que as multas aplicadas em razão da infração
maior, tendo por objeto os mesmos fatos, absorvam e cancelem a multa relativa à menor infração.
[...]
Por sua vez, o chamado “Princípio da Consunção” (ou “Princípio da Absorção”) é princípio específico do Direito Penal,
aplicável para solução de conflitos aparentes de normas penais, ou seja, situações em que duas ou mais normas
penais podem aparentemente incidir sobre um mesmo fato.
Já no caso ora discutido, a norma prevê sanção (i) pelo descumprimento da obrigação acessória, ao apresentar
informações inexatas e (ii) pelo não recolhimento da estimativa referente a dezembro/2016.
Fl. 21724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
73
Portanto, em tal situação, tem-se que o legislador adotou duas penalizações que recaem sobre fatos geradores
distintos: multa regulamentar pela prestação de informações inexatas e multa isolada sobre os valores dos
pagamentos mensais de estimativas (antecipações) que deixaram de ser efetuadas. Sendo diversas as irregularidades,
não cabe arguir acerca de dupla tributação para uma mesma base de incidência.
A legislação tributária, neste caso, além de prever as duas condutas como ilícitos tributários, apuráveis de modo
isolado, individualmente, não autoriza, em nenhuma hipótese, a absorção de uma pela outra.
Ocorre que, como visto, parte da multa aplicada referente à LASI, foi efetuada sem a redução de 50% pela correção
pelo entendimento da fiscalização de que a fiscalizada não corrigiu totalmente a informação.
Entretanto, como já decidido neste voto anteriormente, o valor referente à variação cambial constante da
demonstração financeira auditada da LASI faz parte do resultado local daquela controlada, integrando o lucro
auferido pela empresa estrangeira. Assim, incabível a aplicação da multa regulamentar por informações inexatas
quanto à esta parcela.
Desta forma, deve ser recalculada a multa regulamentar:
TABELA – RECÁLCULO DA MULTA REGULAMENTAR

Portanto, deve ser excluído o valor de R$ 602.854,48 e mantida a multa regulamentar no valor de R$ 868.069,75
A Autoridade Fiscal constituiu o crédito tributário com base nos valores retificados:
TABELA – VALORES RETIFICADOS POR INVESTIDA

A Autoridade Fiscal considerou as empresas com os resultados consolidados e constituiu o
crédito tributário sobre as diferenças dos lucros que, de acordo com os seus cálculos, não foram
disponibilizados no Brasil. Reitero que as empresas SLU BEVERAGES LTD. E LINTHAL ROU, cujos
resultados foram negativos, não foram computados para verificação dos lucros não
disponibilizados, embora apenas a LINTHAL ROU faça parte dos resultados consolidados.
Em resposta ao TI 004 do presente TDPF, protocolizada em 09/11/2020, a fiscalizada
apresentou a decomposição do valor dos Lucros Disponibilizados no Exterior. A Autoridade Fiscal
refez os cálculos de acordo com o percentual de participação e lançou de acordo com as diferenças.
A Autoridade Julgadora corrigiu, refez os cálculos considerando adequadamente o percentual de
participação em cada investida e exonerou parte dos créditos tributários.
Ora, quando há o lançamento por falta de recolhimento de tributo, inequivocamente
haverá incorreções nas obrigações acessórias. Com efeito, uma mesma conduta gera duas
infrações, desse modo, a mais grave, sem dúvida, absorve a mais simples. Entendo que se aplica o
principio da consunção na seara tributária.
Fl. 21725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
74
Aponta a recorrente a tese da impossibilidade de aplicação concomitância da multa pelo
suposto preenchimento incorreto da ECF com outras penalidades relacionadas à mesma suposta
infração.
No caso dos Autos, entendo que a Autoridade Fiscal não deveria lançar a multa
regulamentar, tendo em vista que houve lançamento para exigência de crédito tributário em
relação à mesma matéria. Ou seja, a meu ver, naquele momento (da constituição do crédito
tributário) houve vício na motivação, o que o torna nulo, aferível de ofício.
Dou provimento ao recurso voluntário e nego provimento ao recurso de ofício.
Conclusão
Desta forma, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário:
- negar provimento em relação aos Lucros apurados pela Ambev Luxemburgo, mantendo o resultado no AC 2016 no
valor de R$ 263.204.305,86;
- dar provimento para manter a exoneração do crédito constituído em relação aos lucros disponibilizados das
investidas no exterior;
- dar provimento para exonerar a multa isolada em relação a dezembro de 2016;
- dar provimento para exonerar a multa regulamentar pela apresentação da ECF com informações inexatas,
incorretas ou omitidas.
Em relação ao Recurso de Ofício, voto por:
- negar provimento em relação aos créditos tributários exonerados.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

VOTO VENCEDOR

Conselheiro Jeferson Teodoroviz, Redator designado.
Coube à mim redigir o voto vencedor referente ao voto vencido do Ilustre Relator,
que, não obstante o excelente voto, ficou vencido no tocante ao seguinte ponto do dispositivo: “-
negar provimento em relação aos Lucros apurados pela Ambev Luxemburgo”.
Sobre o tema, eis o teor do Recurso Voluntário:
I.1 – DA IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO DOS LUCROS APURADOS PELA AMBEV LUXEMBURGO EM
BALANÇO AUDITADO E DE ACORDO COM AS NORMAS LUXEMBURGUESAS Como já acima referido, a fiscalização
expressamente fez referência ao processo administrativo no 16561.720111/2017-77, no qual as mesmas supostas
infrações foram objeto de lançamento quanto ano ano-base de 2012, como fundamento também do presente
lançamento. Naquele auto de infração, sustentou a fiscalização explicitamente, como premissa de todo seu
raciocínio, que mesmo em se tratando de empresas estrangeiras “os lucros auferidos por sociedade controlada
devem ser apurados segundo as normas da legislação brasileira” (destaques do original), e foi essa legislação que
Fl. 21726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
75
invocou para sustentar ser ilegal a amortização dos ágios Labatt e Quilmes realizada pela controlada estrangeira da
Recorrente. Aquele lançamento, como já salientado, foi cancelado nessa parte por decisão unânime da DRJ (fls.
15.345/15.376), bem esclarecendo o ilustre Relator, Alberto Pinto Souza Junior, que “todo o enorme trabalho fiscal
neste ponto partiu de uma premissa totalmente equivocada, ao entender que demonstrações financeiras de pessoas
jurídicas domiciliadas no exterior poderiam ser auditadas pelo Fisco brasileiro e à luz da sua interpretação da lei
brasileira, razão pela qual voto por dar provimento à impugnação neste ponto”. Certamente em razão daquela
decisão, no Termo de Verificação Fiscal objeto do presente feito a fiscalização curiosamente suprimiu o tópico em
que sustentava que a apuração do lucro das controladas estrangeiras passível de tributação no Brasil deveria ser
apurado de acordo com a legislação brasileira, mas na prática é exatamente isso o que continuou a fazer, como se
verifica claramente do TVF!
Com efeito, toda a insurgência da fiscalização quanto à impossibilidade de aumento de capital realizado no exterior
pela Interbrew entre empresas do mesmo grupo a valor de mercado, ou quanto à “transferência” de ágio decorrente
de reorganização societária, na prática nada mais é do que uma indevida ingerência quanto à validade jurídica e
consequências dessas operações nas jurisdições em que realizadas! De fato, o que pretende essencialmente fazer a
fiscalização é questionar os critérios de apuração dos resultados apurados pela Ambev Luxemburgo previstos na
legislação de Luxemburgo, especialmente no que diz respeito às amortizações dos ágios referentes às participações
detidas na Labatt Brewing Company Limited (Labatt) e na Quilmes International Bermudas Ltd (QIB), aos quais
pretende aplicar as normas próprias da legislação brasileira. Contudo, a acusação fiscal não se sustenta, conflitando
com a pacífica jurisprudência desse E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e com determinação expressa da
IN 1.520/14. E foi exatamente isso o que decidiu por unanimidade de votos a C. 4' Turma da DRJ/BSB ao cancelar
nessa parte o lançamento relativo ao ano-base de 2012, no acórdão relatado pelo ex-integrante do CARF e da 1'
Turma da CSRF Alberto Pinto Souza Junior, “verbis”:
“(...) TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS. CONTROLADA EM LUXEMBURGO. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
INAPLICABILIDADE DA LEI BRASILEIRA. As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas,
no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de seu domicílio (art. 6o da IN
213/02). A tributação em bases universais (TBU) introduzida pela Lei 9.249/95 significa apenas que as receitas da
pessoa jurídica domiciliada no Brasil auferidas em qualquer parte do mundo serão tributadas no Brasil, mas não dá
competência ao Fisco brasileiro para auditar as contas de uma pessoa jurídica domiciliada no exterior e, pior,
fazendo-o à luz da sua interpretação da lei brasileira. (...) Voto Alberto Pinto Souza Junior – Relator (...) O equívoco da
Fiscalização está estampado nesses últimos parágrafos acima transcritos, pois a AMBEV Luxemburgo e a Labatt
Holding não são contribuintes brasileiras nem se subordinam à legislação nacional, logo, não poderia o autuante
auditar as suas demonstrações financeiras à luz da legislação brasileira. Trata-se de um rotundo equívoco, pois a
tributação em bases universais (TBU) introduzida pela Lei 9.249/95 significa apenas que as receitas da pessoa jurídica
domiciliada no Brasil auferidas em qualquer parte do mundo serão tributadas no Brasil, mas tal lei não poderia jamais
dar competência ao Fisco brasileiro para auditar as contas de uma pessoa jurídica domiciliada no exterior e, pior,
fazendo-o à luz da interpretação que o Fisco brasileiro tenha da lei brasileira. Ao Fisco brasileiro, cabe apenas
verificar qual o lucro apurado pela investida no exterior, conforme a legislação do país de domicílio, o que está
explícito nas Instruções Normativas 213/02:
“Art. 6" As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, serão elaboradas
segundo as normas da legislação comercial do país de seu domicílio.” Como se vê, todo o enorme trabalho fiscal
neste ponto partiu de uma premissa totalmente equivocada, ao entender que demonstrações financeiras de pessoas
jurídicas domiciliadas no exterior poderiam ser auditadas pelo Fisco brasileiro e à luz da sua interpretação da lei
brasileira, razão pela qual voto por dar provimento à impugnação neste ponto, para excluir das bases tributáveis os
valores de:
a) R$ 726.694.307,81, decorrente da glosa das despesas de amortização do ágio relativo à Labatt Brewing Company
Limited nas demonstrações financeiras das Labatt Holding e Ambev Luxemburgo (vide tabela a fls. 9027); b) R$
30.322.233,27, decorrente da glosa das despesas de amortização do ágio relativo à Quilmes International Bermudas
Ltd nas demonstrações financeiras das Labatt Holding e Ambev Luxemburgo (vide tabela a fls. 9027).” (processo no
16561-720111/2017-77, decisão proferida em 28.02.2018 – destaques nossos)
Essa r. decisão foi recentemente confirmada pela C. 3' Câmara da 2' Turma Ordinária da 1' Seção deste E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que por unanimidade de votos negou provimento ao recurso de ofício, mantendo
assim o cancelamento da exigência fiscal no tocante ao ágio amortizado pela Ambev Luxemburgo, “verbis”:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2012 NULIDADE. AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL QUE EMBASA A AUTUAÇÃO. Nos termos da
Súmula n" 02 do CARF, este órgão de julgamento não é competente para declarar a inconstitucionalidade de lei. Não
sendo acatada, pelo Poder Judiciário, a tese de vício do dispositivo legal que embasa a autuação fiscal, não há que se
falar em nulidade do procedimento. NULIDADE. ARTIGO 146 DO CTN. MUDANÇA DE FUNDAMENTO DA AUTUAÇÃO.
PERÍODOS FISCALIZADOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. Não há que se falar em nulidade da autuação, por
Fl. 21727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
76
violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional, quando a fiscalização adota fundamentos distintos dos que
foram adotados em outro procedimento fiscal, que abrangia períodos anteriores aos fiscalizados.
TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS. CONTROLADA EM LUXEMBURGO. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
INAPLICABILIDADE DA LEI BRASILEIRA. As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas,
no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de seu domicílio (art. 6o da IN
213/02). A tributação em bases universais (TBU) introduzida pela Lei 9.249/95 significa apenas que as receitas da
pessoa jurídica domiciliada no Brasil auferidas em qualquer parte do mundo serão tributadas no Brasil, mas não dá
competência ao Fisco brasileiro para auditar as contas de uma pessoa jurídica domiciliada no exterior e, pior,
fazendo-o à luz da sua interpretação da lei brasileira. TRIBUTAÇÃO INTERNACIONAL. CONTROLADAS. LUCRO NO
EXTERIOR. TRATADO PARA EVITAR BI-TRIBUTAÇÃO. BRASIL. ARGENTINA.
Estando em vigor o tratado para evitar a bi-tributação firmado entre Brasil e a Argentina, não se pode admitir a
tributação dos lucros auferidos por controlada brasileira domiciliada naquele país, sob pena de se tornar letra morta
a pactuação feita pela República Federativa do Brasil.” (Acórdão no 1302-006.218, destaques nossos e do original,
doc. 01) E do voto do i. Relator Flávio Machado Vilhena Dias, colhe-se mais os seguintes fundamentos, “verbis”: “(...)
Para cumprir o primado da tributação com bases universais, ao Fisco Federal é franqueada apenas a possibilidade de
verificar qual o lucro auferido pela empresa estrangeira, nos termos da legislação onde tem domicílio a entidade no
exterior, mas nunca, reitere-se, contestar aquele lucro com base na legislação brasileira. Este é, inclusive, o comando
do artigo 6" da Instrução Normativa n" 213/02. Veja-se a redação do dispositivo:
Art. 6" As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, serão elaboradas
segundo as normas da legislação comercial do país de seu domicílio. § 1" Nos casos de inexistência de normas
expressas que regulem a elaboração de demonstrações financeiras no país de domicílio da filial, sucursal, controlada
ou coligada, estas deverão ser elaboradas com observância dos princípios contábeis geralmente aceitos, segundo as
normas da legislação brasileira. O que se depreende da leitura do artigo transcrito, mais especificamente do
parágrafo primeiro, é que só seria possível analisar e contestar as demonstrações financeiras das entidades
domiciliadas no exterior, caso não existissem normas locais (do país estrangeiro) que regulassem como estas
demonstrações deveriam ser elaboradas.
Não é o caso, entretanto, de Luxemburgo, onde tem sede a empresa Ambev Luxemburgo. Por outro lado, não se
sustenta a argumentação tecida no TVF, no sentido de que, da leitura do art. 25, da Lei n". 9.249/95, “depreende-se
do inciso I do dispositivo antes transcrito que os lucros auferidos por sociedade controlada devem ser apurados
segundo as normas da legislação brasileira. De acordo com o inciso II desse mesmo dispositivo, esses lucros –
apurados segundo as normas da legislação brasileira – devem ser adicionados ao lucro líquido da controladora, na
proporção de sua participação, para a apuração do seu resultado fiscal”. Esta conclusão, como se verifica ao longo
daquele Termo, advém de uma interpretação literal o art. 25, §2°, I, da Lei n°. 9.249/95, que tem a seguinte redação:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na determinação do
lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano. (...) § 2° Os
lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão
computados na apuração do lucro real com observância do seguinte: I – as filiais, sucursais e controladas deverão
demonstrar a apuração dos lucros que auferirem em cada um de seus exercícios fiscais, segundo as normas da
legislação brasileira; Contudo, entende-se, com toda venia, que demonstração não se confunde com apuração. E este
entendimento é, inclusive, corroborado com a leitura do caput do artigo 6° da IN/SRF n° 213/02 em conjunto com o §
2° do mesmo artigo (destaca-se que a IN 38/96 tinha esta mesma redação). Confira-se o que dispõe o § 2°: § 2° As
contas e subcontas constantes das demonstrações financeiras elaboradas pela filial, sucursal, controlada ou coligada,
no exterior, depois de traduzidas em idioma nacional e convertidos os seus valores em Reais, deverão ser
classificadas segundo as normas da legislação comercial brasileira, nas demonstrações financeiras elaboradas para
serem utilizadas na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Veja-se que os dispositivos tratam de
coisas e momentos diversos, não se podendo admitir e encampar a interpretação dada pela fiscalização.
EM SÍNTESE, O “CAPUT” DO DISPOSITIVO DETERMINA A ADOÇÃO DAS NORMAS DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL DO PAÍS
DE DOMICÍLIO QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DAS CONTROLADAS. E O § 2o ACIMA
TRANSCRITO ESTATUI QUE AS CONTAS E SUBCONTAS DAQUELAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SEJAM
CLASSIFICADAS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO COMERCIAL BRASILEIRA. E não poderia ser outra a interpretação do
dispositivo que apenas regulamenta o que dispõe a legislação, em especial aquela que trata da Tributação em Bases
Universais, uma vez que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. (antiga “Lei de Introdução ao Código
Civil”), positivada através do Decreto-Lei n° 4.657/42, preceitua em seus artigos 9° e 11 o seguinte. Art. 9° Para
qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. (...) Art. 11. As organizações
destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se
constituírem. Não há dúvidas na leitura destes dispositivos: obrigações são regidas pelas leis vigentes do país onde
esta mesma obrigação for constituída, sendo obrigatório às sociedades obedecerem “à lei do Estado em que se
constituírem.” Assim, é ilógico pensar, como mencionado acima, que o Fisco brasileiro teria como questionar a
Fl. 21728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
77
apuração do lucro auferido por entidade com domicílio no exterior e o que é pior: aplicar a legislação brasileira para
afirmar que houve erro na apuração do lucro auferido pela empresa estrangeira. (...)
Portanto, POR AUSÊNCIA COMPLETA DE COMPETÊNCIA DO FISCO BRASILEIRO DE APLICAR A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
NA APURAÇÃO DOS LUCROS AUFERIDOS PELA EMPRESA CONTROLADA COM SEDE EM LUXEMBURGO, NÃO SE
SUSTENTA A AUTUAÇÃO QUE CONSTITUIU CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM FACE DA RECORRENTE, DEVENDO SER
MANTIDO O ACÓRDÃO PROFERIDO PELA DRJ DE BRASÍLIA (DF).” (Acórdão 1302-006.218, destaques nossos, doc. 01)
No mesmo sentido foi proferido o acórdão n' 1401-003.052, da C. 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção, “verbis”:
“GLOSA DE DESPESAS DEDUZIDAS PELA CONTROLADA NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. A autoridade fiscal brasileira
não detém competência para contestar a admissibilidade da dedução de dispêndios suportados por empresa sediada
no exterior. Não havendo questionamento acerca da regularidade das demonstrações financeiras da empresa
estrangeira que permita afastar a presunção de veracidade que sobre ela recai, resta plenamente aplicável a IN SRF
213/2002, em especial quando dispõe que as demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou
coligadas, no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação comercial do país de seu domicílio. (...)”
(destaques nossos) E também o acórdão n' 1301-001.858, de 09.12.2015, da 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção,
“verbis”:
“LUCROS AUFERIDOS POR CONTROLADA NO EXTERIOR. AJUSTES. MARCAÇÃO A MERCADO. IMPOSSIBILIDADE. Os
lucros auferidos por controlada no exterior, a serem adicionados ao resultado da controladora no Brasil, são os lucros
contábeis, a serem apurados pela controlada com base na legislação de seu domicílio fiscal. Tais lucros devem ser
demonstrados segundo as normas da legislação brasileira. Inexistindo a previsão legal de ajustes a serem feitos ao
lucro contábil apurado pela controlada no exterior, essa pretensão não pode ser acatada.” (destaques da Recorrente)
E, no voto condutor desse julgado, o i. Conselheiro Waldir Veiga Rocha destacou que “o resultado deve ser apurado
segundo as regras do país de domicílio da pessoa jurídica, e demonstrados segundo as regras vigentes no Brasil.
Inexiste a previsão de realização de ajustes ao lucro contábil apurado segundo as regras do exterior com o fito de
adequá-las ao regramento fiscal existente no Brasil” (destaques da Recorrente). E ainda no mesmo sentido pode ser
citado o Acórdão n' 1302-003.149, da C. 2' Turma da 3' Câmara do CARF, pelo qual restou decidido que “(...) o lucro
da controlada Labatt Holding A/S deve ser apurado por meio das demonstrações financeiras, que serão elaboradas
segundo as normas da legislação do país de seu domicílio, no caso, a Dinamarca. Somente no caso de ausência de
legislação que as normas brasileiras deverão ser observadas. Neste contexto, não compete ao fisco brasileiro verificar
se estão presentes ou não os requisitos para que o ágio seja dedutível, tendo por base a legislação brasileira”, nos
termos do voto da ilustre Conselheira Maria Lucia Miceli. No mesmo sentido também, a 6' Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro – DRJ/RJ1, ao proferir o acórdão no 12-29601, de
30.03.2010, reconheceu os lucros das controladas ou coligadas no exterior devem ser apurados com base na
legislação comercial dos respectivos países, “verbis”:
“ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ EMENTA: LUCRO REAL. LUCRO AUFERIDO NO EXTERIOR.
CONVENÇÃO INTERNACIONAL PARA EVITAR A DUPLA TRIBUTAÇÃO. LUCRO TRIBUTÁVEL SOMENTE NO DOMICÍLIO
FISCAL. Os lucros auferidos, na Holanda, por controladas ou coligadas de pessoa jurídica domiciliada no Brasil
somente são tributáveis naquele país, por força da Convenção Internacional para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir
a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda promulgada pelo Decreto n" 355, de 1991. LUCRO REAL.
LUCRO CONTÁBIL AUFERIDO NO EXTERIOR. ADIÇÃO. DIREITO DE COMPENSAR IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. Serão
computados, na determinação do lucro real, os lucros auferidos no exterior e apurados com observância da legislação
comercial do país de domicílio de controladas ou coligadas de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, mas antes de
descontado o imposto de renda, admitida, porém, a compensação, nos anos-calendário subsequentes, do tributo
pago no exterior que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo ano-
calendário, não ter apurado lucro real positivo.” (destaques da Recorrente) Aliás, ao regulamentar a Lei n' 12.973/14,
aplicável ao ano-base de 2016 objeto do lançamento ora impugnado, a Instrução Normativa SRF n' 1.520/14 não dá
margem a qualquer dúvida a esse respeito, “verbis”: “Art. 8" Os resultados positivos auferidos no exterior, por
intermédio de filiais, sucursais, controladas, direta ou indireta, ou coligadas serão computados para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL no balanço levantado em 31 de dezembro do ano-calendário
em que tiverem sido disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil. § 1o O resultado auferido no
exterior de que trata o caput deve ser apurado segundo as normas da LEGISLAÇÃO COMERCIAL DO PAÍS DE
DOMICÍLIO e antes da tributação no exterior sobre o lucro. (...)”
(...)
Em síntese, com a glosa do(s) ágio(s), a fiscalização considerou a compensação do resultado da controlada Ambev
Luxemburgo, no Ano Calendário de 2016 com prejuízos fiscais do ano calendário anterior (2015), impactando na
formação dos prejuízos fiscais do ano calendário de 2016, no que concordou o Ilustre Relator, na redação do voto
vencido:
Do Ágio da Ambev Luxemburgo
Fl. 21729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
78
Em relação ao resultado da Ambev Luxemburgo, assim dispõe a Autoridade Fiscal (e-fls. 15162 e ss.):
Importante destacar que na demonstração financeira de 2016 da Ambev Luxemburgo, o ágio amortizado referente à
Quilmes International Bermudas é apresentado como ágio Linthal S.A., devido à incorporação da QIB pela Ambev
Luxemburgo, que passa a ter a Linthal S.A como sua controlada direta, conforme a Nota 3 da demonstração
financeira de 2013 (fls. 15.011/15.037), e posteriormente explicado pela fiscalizada na sua resposta ao TI 023 (TDPF
no 08.1.85.00-2015.00207-0) (fls. 15.038/15.044).
O grupo Ambev ardilosamente se utilizou de operações sem as quais os ágios não poderiam ser recuperados no
Brasil. Desta forma, a Ambev tentou “driblar” as restrições legais para a recuperação fiscal do ágio no Brasil. Como a
subsidiária estrangeira luxemburguesa era lucrativa, o grupo Ambev almejou recuperar os ágios por meio da redução
de lucros a serem disponibilizados no país.
Assim, diante da falta de substância econômica e de propósitos negociais das operações das quais resultou a
transferência dos ágios em tela, há que se refutar, para fins fiscais, seus efeitos ilícitos.
Tendo por objetivo analisar especificamente as amortizações que reduziram o resultado apurado na demonstração
financeira de 2016 da Ambev Luxemburgo, mostra-se necessário examinar o quadro extraído da Nota 3 deste
documento:

Constatei que nos Registros X350 – Participações no Exterior - Resultado do Período de Apuração, relativos ao ano-
calendário de 2016 da controlada direta Ambev Luxemburgo, a fiscalizada informou o valor de R$ 932.359.967,94
titulado “Despesas Operacionais”, conforme apresenta o quadro abaixo:

Intimada através do TI 003 do presente TDPF a apresentar a composição do valor de R$ 932.359.967,94 titulado
“Despesas Operacionais”, a fiscalizada apresentou resposta em 28/09/2020 (fls. 11.921) em que confirma que o valor
dos ágios de R$ 842.721.000,00 é parte componente destas despesas de R$ 932.359.967,94:
Fl. 21730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
79

Estes ágios, após serem amortizados pela Ambev Luxemburgo, aumentaram o prejuízo desta sociedade estrangeira
em 2016, conforme apresentado na tabela abaixo:

Assim, em face de todo o exposto neste item 2, o valor dos ágios de R$ 842.721.000,00, incluído nas despesas que
totalizam R$ 932.359.967,94, representa uma despesa inexistente, que não pode ser utilizada para reduzir o
resultado da controlada Ambev Luxemburgo, devendo ser glosada do prejuízo informado pela empresa na ECF ano-
calendário 2016.
Em consequência da glosa supra, o resultado da Ambev Luxemburgo no ano de 2016 passa a ser de R$
263.204.305,86, para todos os efeitos fiscais no Brasil.
Conforme a autuação fiscal formalizada através do PAF no 16561.720046/2020-85 o resultado da Ambev
Luxemburgo no ano de 2015 foi recalculado em R$ -1.339.211.000,00, em decorrência das infrações apontadas
naquele processo, em vez do resultado de R$ -2.181.932.000,00 informado pela fiscalizada em sua ECF AC 2015.
Como consequência, o saldo de prejuízos acumulados da Ambev Luxemburgo no AC 2015 passou a ser de R$ -
1.339.211.000,00 em vez do valor de R$ -2.181.932.000,00 informado pela fiscalizada em sua ECF.
Considerando-se a presente autuação, o saldo de prejuízos acumulados da Ambev Luxemburgo no AC 2016 passa a
ser de R$ -1.076.006.694,14, após a compensação do resultado de R$ 263.204.305,86 com o prejuízo acumulado do
exercício anterior, com fundamento no inciso II do art. 14 da Instrução Normativa RFB no 1520, de 04 de dezembro
de 2014, conforme demonstração da planilha abaixo.

Base Legal: Lei no 12.973, de 2014, artigos 76 e 77; Lei no 9.430, de 1996, art. 16; Lei no 9.532, de 1997, art. 1o. A
legislação em comento está consolidada nos artigos no 394 e 395 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99).
Assim, o valor do resultado da controlada Ambev Luxemburgo no AC 2016 não influenciou o seu resultado tributável
no Brasil naquele anocalendário. Portanto, esta lavratura não visa à exigência de crédito tributário referente àquele
ano-calendário, mas, o correto espelhamento da realidade destes valores, assegurando ao sujeito passivo o
contencioso administrativo. Ademais, a lavratura do presente Auto de Infração é dever de ofício regido pelo Artigo
9o, § 4o da Lei 70.235/72 (incluído pela Lei no 11.941, de 2009), que segue transcrito:
Art. 9o do Decreto 70.235/72
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração
ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1oOs autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste artigo, formalizados em relação
ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 21731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
80
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo que formalizados por servidor
competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a jurisdição e prorroga a competência da
autoridade que dela primeiro conhecer.(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o O disposto nocaputdeste artigo aplica-se também nas hipóteses em que, constatada infração à legislação
tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata ocaputdeste artigo, formalizados em
decorrência de fiscalização relacionada a regime especial unificado de arrecadação de tributos, poderão conter
lançamento único para todos os tributos por eles abrangidos.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto nocaputdeste artigo não se aplica às contribuições de que trata o art. 3oda Lei no11.457, de 16 de
março de 2007.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Ágio da Labatt Brewing Company Limited
O relatório fiscal menciona diversas empresas com nomes semelhantes, o que pode gerar confusão. Vamos
esclarecer a nomenclatura e participação de cada uma das empresas "Labatt" descritas no relatório:
1. Labatt Brewing Company Limited ("Labatt Brewing" ou "Labatt Canadá"):
Nacionalidade: Canadense
Atividade: Cervejaria
Participação: Subsidiária da Ambev Luxemburgo (anteriormente da Labatt Holding A/S)
2. Labatt Brewing Canada Holding Ltd ("Mergeco"):
Nacionalidade: Bahamense
Atividade: Holding
Participação: Subsidiária da Interbrew (antes da incorporação pela Ambev)
Observação: Esta empresa foi incorporada pela Ambev em 2004, deixando de existir.
3. Labatt Holding B.V. ("Labatt Holdco"):
Nacionalidade: Holandesa
Atividade: Holding
Participação: Subsidiária da Interbrew International B.V. (IIBV) (antes da substituição pela Labatt Holding ApS)
Observação: Esta empresa foi substituída pela Labatt Holding ApS na estrutura societária antes da incorporação da
Labatt pela Ambev.
4. Labatt Holding ApS/A/S ("Labatt Holding" ou "Labatt AS"):
Nacionalidade: Dinamarquesa
Atividade: Holding
Participação: Subsidiária da Ambev (após a incorporação da Labatt Brewing Canada Holding Ltd) e posteriormente
controladora da Ambev Luxemburgo.
Observação: Esta empresa foi liquidada em 2012, transferindo suas participações para a Ambev Luxemburgo.
5. Labatt Better Together:
Nacionalidade: Canadense
Atividade: Não especificada no relatório
Participação: Subsidiária da Labatt Brewing Company Limited
6. Labatt USA L.L.C. ("Labatt USA"):
Nacionalidade: Americana
Atividade: Distribuição de bebidas
Participação: Subsidiária da Labatt Brewing Company Limited (antes da venda para a Femsa)
Fl. 21732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
81
Observação: Esta empresa foi vendida para a Femsa em 2004 como parte da reestruturação da Labatt.
Estrutura Empresarial

(imagem confeccionada por este Conselheiro para facilitar a compreensão das operações)
Dos Acordos entre Ambev e Interbrew
Os dois acordos mencionados, firmados em 03/03/2004, foram fundamentais para a
transação complexa entre a Ambev e a Interbrew. Vamos entender cada um deles:
1. Acordo de Contribuição e Subscrição:
Objetivo: Regular a aquisição do controle acionário da Ambev pela Interbrew.
Mecanismo: Os antigos controladores da Ambev (os senhores Lemann, Telles e Sicupira) trocaram suas ações da
Ambev por ações da Interbrew, tornando-se acionistas da empresa belga.
Consequência: A Interbrew se tornou a controladora da Ambev, adquirindo a maioria das ações com direito a voto.
2. Acordo de Incorporação:
Objetivo: Regular a incorporação da Labatt Brewing Canada Holding Ltd ("Mergeco"), controladora da Labatt Brewing
Company Limited, pela Ambev.
Mecanismo: A Ambev incorporou a Mergeco, que era subsidiária da Interbrew e detinha indiretamente a Labatt
Brewing Company Limited.
Pagamento: Em contrapartida à incorporação, a Ambev emitiu novas ações e as entregou à Interbrew International
B.V. (IIBV), subsidiária da Interbrew e única acionista da Mergeco.
Consequência: A Labatt Brewing Company Limited se tornou subsidiária da Ambev.
Relação entre os Acordos:
Indissociabilidade: Os dois acordos eram indissociáveis e faziam parte de uma única transação. A conclusão de um
acordo dependia da conclusão do outro.
Aquisição da Labatt como Parte do Preço: A incorporação da Labatt Brewing Canada Holding Ltd pela Ambev e a
consequente emissão de ações podem ser entendidas como parte do preço pago pela Interbrew para adquirir o
controle da Ambev.
O Acordo de Contribuição e Subscrição definiu como a Interbrew adquiriu o controle da Ambev, enquanto o Acordo
de Incorporação definiu como a Ambev adquiriu a Labatt Brewing Company Limited. Ambos os acordos foram
essenciais para a transação entre as duas empresas e estavam interligados.
Para entender o contexto e o momento exato do surgimento do ágio relacionado à Labatt Brewing Company Limited,
vamos analisar os fatos em ordem cronológica, destacando datas e valores importantes:
Março de 2004:
Acordos de Fusão e Aquisição: A Ambev e a Interbrew celebram dois acordos principais:
Acordo de Contribuição e Subscrição, que regula a aquisição do controle da Ambev pela Interbrew, e o
Acordo de Incorporação, que regula a incorporação da Labatt Brewing Canada Holding Ltd (controladora da Labatt
Brewing Company Limited) pela Ambev.
Fl. 21733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
82
Estrutura Societária da Labatt: A Labatt Brewing Company Limited era controlada pela Labatt Holding B.V. (empresa
holandesa), que por sua vez era controlada pela Interbrew International B.V. (IIBV), também holandesa e subsidiária
da Interbrew.
Junho de 2004:
Reavaliação da Labatt: A IIBV realiza um aporte de capital na Labatt Holding ApS (empresa dinamarquesa) com as
ações da Labatt Brewing Company Limited. Este aporte é feito pelo valor de mercado da Labatt, que é
consideravelmente maior que seu valor contábil.
Surgimento do Ágio: A diferença entre o valor de mercado e o valor contábil da Labatt resulta em um ágio de
aproximadamente R$ 16 bilhões, que é registrado na Labatt Holding ApS.
Importância da Data: É fundamental notar que esta reavaliação ocorre após a assinatura dos acordos entre a Ambev
e a Interbrew em março de 2004, ou seja, ambas as empresas já tinham conhecimento da futura aquisição da Labatt
pela Ambev.
Agosto de 2004:
Incorporação da Labatt: A Ambev incorpora a Labatt Brewing Canada Holding Ltd, que agora possui as ações da
Labatt Holding ApS já reavaliadas.
Pagamento com emissão de ações da Ambev: A Ambev emite novas ações para a IIBV (antiga controladora da
Labatt) como pagamento pela incorporação da Labatt Brewing Canada Holding Ltd. O valor dessas ações corresponde
ao valor contábil (que agora coincide com o valor de mercado devido à reavaliação) da Labatt Holding ApS.
Ausência de Registro do Ágio na Ambev: Como o valor das ações emitidas pela Ambev corresponde ao valor contábil
da Labatt Holding ApS (que já inclui o ágio), a Ambev não registra nenhum ágio em suas demonstrações financeiras
individuais.
Amortização do Ágio no Exterior: A Labatt Holding ApS e, posteriormente, a Ambev Luxemburgo (para onde a
participação na Labatt foi transferida) começam a amortizar o ágio de R$ 16 bilhões, reduzindo seus lucros e,
consequentemente, os lucros da Ambev no Brasil, considerando a Tributação em Bases Universais (TBU).
Infração Fiscal:
A Autoridade Fiscal considera que a transferência do ágio para a Labatt Holding ApS antes da aquisição pela Ambev e
a subsequente amortização configuram uma infração fiscal pelos seguintes motivos:
Falta de Propósito Negocial: A reavaliação da Labatt e a criação do ágio não tiveram nenhum propósito negocial real,
já que a aquisição da Labatt pela Ambev já estava acordada.
Objetivo de Redução Tributária: O único objetivo da operação foi transferir o ágio para uma empresa no exterior,
onde poderia ser amortizado e utilizado para reduzir a carga tributária da Ambev no Brasil.
Consequências:
Amortização do Ágio no Exterior: A Labatt Holding ApS e, posteriormente, a Ambev Luxemburgo (para onde a
participação na Labatt foi transferida), começam a amortizar o ágio de R$ 16 bilhões, reduzindo seus lucros e,
consequentemente, os lucros da Ambev no Brasil.
Irregularidade Fiscal: O relatório fiscal explica que a transferência do ágio para a Labatt Holding ApS antes da
aquisição pela Ambev e a subsequente amortização tiveram o objetivo de reduzir a carga tributária da Ambev no
Brasil, configurando uma irregularidade fiscal.
A cronologia dos fatos demonstra que o ágio da Labatt Brewing Company Limited surgiu em junho de 2004, quando a
IIBV, ainda controladora da Labatt, realizou um aporte de capital na Labatt Holding ApS com as ações da Labatt,
registrando o investimento pelo valor de mercado. Esta reavaliação ocorreu após a Ambev e a Interbrew já terem
acordado a aquisição da Labatt pela Ambev, o que levanta suspeitas sobre a motivação da operação.
A Autoridade Fiscal considera que a transferência do ágio para a Labatt Holding ApS e a subsequente amortização
tiveram o objetivo de reduzir a carga tributária da Ambev no Brasil, configurando uma irregularidade fiscal.
Destaco o excerto do relatório abaixo:
Diante das informações e dos documentos apresentados pela fiscalizada, é de se concluir que o reconhecimento do
investimento na Labatt Brewing Company Limited a valor de mercado ocorreu justamente quando a Labatt Holding
ApS recebeu o aporte de capital realizado pela Interbrew International B.V. (“IIBV”) com as ações da própria Labatt
Brewing Company Limited. Consequentemente, foi nesse momento que se deu o surgimento do vultoso ágio, ainda
que apenas formalmente contabilizado como investimento na Labatt Holding ApS. É necessário ainda mencionar que
– conforme informação prestada pela própria fiscalizada, anteriormente reproduzida – a IIBV era a única acionista da
Fl. 21734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
83
Labatt Holding ApS no momento do aporte de capital com a totalidade das ações da canadense Labatt Brewing
Company Limited. Assim, a operação da qual resultou o surgimento do ágio na Labatt Holding ApS pode ser assim
simplificadamente representada:
Imagem Surgimento do Ágio (Figura 06)

Frise-se que após a operação retratada na figura anterior e como medida preparatória adotada no âmbito do grupo
Interbrew visando à subsequente combinação de negócios com o grupo Ambev, houve ainda a interposição de uma
sociedade sediada nas Bahamas (Labatt Brewing Canada Holding) entre a IIBV e a Labatt Holding ApS (ver Figura 6). E
a Ambev incorporou justamente essa sociedade bahamense em agosto de 2004 (pelo valor contábil, conforme deixa
claro o trecho do Protocolo e Justificação de Incorporação anteriormente transcrito), recebendo, portanto, seu
acervo composto de ações da Labatt Holding ApS já avaliadas a mercado.
Fica evidente que os grupos Ambev e Interbrew intencionalmente acordaram que o ágio decorrente da transação
envolvendo a cervejaria canadense seria estrategicamente reconhecido na Labatt Holding ApS. Afinal de contas, o
surgimento desse ágio ocorreu em junho de 2004, ou seja, após a celebração, em março de 2004, dos já referidos
Contratos de Incorporação e de Contribuição e Subscrição. Também salta aos olhos, como adiante justificado, que
esse pretenso reconhecimento do ágio na sociedade dinamarquesa – que foi, repise-se, devida e intencionalmente
ajustado entre os grupos Ambev e Interbrew – visou exclusivamente ao ilícito aproveitamento fiscal desse ágio no
Brasil.
Verifica-se então:
Aporte de Capital: A Interbrew International B.V. (IIBV), que era a controladora da Labatt Brewing Company Limited,
realizou um aporte de capital na Labatt Holding ApS.
Integralização com Ações: A IIBV integralizou este aporte de capital com as ações da própria Labatt Brewing
Company Limited.
Valor de Mercado: O valor atribuído às ações da Labatt neste aporte foi o seu valor de mercado, que era
significativamente maior que o valor contábil registrado nos livros da IIBV.
Surgimento do Ágio: A diferença entre o valor de mercado das ações da Labatt e o valor contábil registrado nos livros
da IIBV gerou um ágio de aproximadamente R$ 16 bilhões.
Registro do Ágio: Este ágio foi contabilizado na Labatt Holding ApS como parte do valor do investimento na Labatt
Brewing Company Limited.
O ágio da Labatt surgiu porque a IIBV, ainda controladora da Labatt, "reavaliou" as ações da Labatt para o valor de
mercado antes de transferi-las para a Labatt Holding ApS. Esta reavaliação gerou um ágio que foi registrado na Labatt
Holding ApS e posteriormente transferido para Ambev Luxemburgo, amortizados, por consequência, utilizado para
reduzir os lucros disponibilizados para a Ambev no Brasil.
Ora qual riqueza (ágio) foi gerada nessas operações?
Síntese Reestruturação Societária e Ágio da Labatt
Fl. 21735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
84
Início de 2004 (Antes dos Acordos)
A Labatt Brewing Company Limited (Labatt) é controlada indiretamente pela Interbrew, por meio de uma cadeia de
empresas, incluindo a IIBV e a Mergeco.
Estrutura:
Interbrew -> IIBV -> Mergeco -> Labatt Holding B.V. -> Labatt Brewing Company Limited.
Março de 2004 (Acordos de Fusão e Aquisição)
A Ambev e Interbrew assinam dois acordos: o Acordo de Contribuição e Subscrição (Interbrew assume controle da
Ambev) e o Acordo de Incorporação (Ambev incorpora a Mergeco). O acordo original previa a incorporação da Labatt
Holding B.V. pela Ambev.
Estrutura:
Interbrew -> IIBV -> Mergeco -> Labatt Holding B.V. -> Labatt Brewing Company Limited.
Junho de 2004 (Aporte de Capital e Criação do Ágio)
A IIBV realiza um aporte de capital na Labatt Holding ApS (empresa dinamarquesa) com as ações da Labatt,
avaliando-as pelo valor de mercado. Surge o ágio de R$ 16 bilhões, registrado na Labatt Holding ApS. A Labatt Holding
B.V. é substituída pela Labatt Holding ApS na estrutura societária, e a Mergeco passa a controlá-la.
Estrutura:
Antes: Interbrew -> IIBV -> Mergeco -> Labatt Holding B.V. -> Labatt.
Depois: Interbrew -> IIBV -> Mergeco -> Labatt Holding ApS -> Labatt.
Agosto de 2004 (Incorporação da Mergeco pela Ambev)
•A Ambev incorpora a Mergeco, adquirindo indiretamente a Labatt e o ágio de R$ 16 bilhões registrado na Labatt
Holding ApS. A Ambev emite novas ações para a IIBV como pagamento.
Estrutura:
Antes: Interbrew -> IIBV -> Mergeco -> Labatt Holding ApS -> Labatt.
Depois: Ambev -> Labatt Holding ApS -> Labatt.
Dezembro de 2012 (Criação da Ambev Luxemburgo)
A Labatt Holding ApS transfere suas participações (incluindo a Labatt e o ágio) para a recém-criada Ambev
Luxemburgo e é liquidada. A Ambev Luxemburgo passa a controlar a Labatt e amortizar o ágio.
Estrutura:
Antes: Ambev -> Labatt Holding ApS -> Labatt.
Depois: Ambev (Brasil) -> Ambev Luxemburgo -> Labatt.
Pontos Importantes
Formação do Ágio: o momento da formação do ágio (junho de 2004) e seu valor (R$ 16 bilhões).
Transferências do Ágio: as transferências do ágio da Labatt Holding ApS para a Ambev Luxemburgo.
Incorporação e Liquidações: a incorporação da Mergeco pela Ambev e as liquidações da Labatt Holding ApS,
mostrando a simplificação da estrutura societária.
Mudança de Estrutura: a mudança da Labatt Holding B.V. para a Labatt Holding ApS, que ocorreu antes do aporte de
capital e da criação do ágio.
Ágio da Quilmes International Bermudas Ltd
Estrutura Societária e Ágio da Quilmes:
Para esclarecer as operações envolvendo o ágio relacionado à Quinsa, vamos analisar a evolução da estrutura
societária de forma cronológica.
Fase Inicial (Antes de 2003):
Quinsa como Holding: A Quinsa (Quilmes Industrial S.A.), empresa luxemburguesa, atua como holding controladora
das subsidiárias da Ambev na Argentina e outros países sul-americanos.
Fl. 21736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
85
Ambev, BAH, NCAQ, Dunvegan, Diversos Acionistas -> Quinsa -> QIB -> Subsidiárias.
Acionistas da Quinsa: A Quinsa possui diversos acionistas, incluindo a Beverage Associates Corp (BAC), que era a
controladora da Ambev antes da “fusão” com a Interbrew.
Aquisições da Quinsa (2003 - 2008):
Empresas Adquirentes: O grupo Ambev, por meio da Ambev (empresa brasileira), BAH (empresa bahamense), NCAQ
e Dunvegan (empresas uruguaias), adquire gradualmente ações da Quinsa.
Pagamento de Ágio: As aquisições são realizadas com pagamento de ágio, totalizando aproximadamente R$ 865
milhões.
Registro do Ágio: Inicialmente, o ágio é registrado na Ambev, na BAH, na NCAQ e na Dunvegan.
Incorporação da BAH (2007): A BAH é incorporada pela Ambev, e o ágio da BAH é transferido para a Ambev.
Estrutura Antes da Transferência do Ágio (Final de 2008):
Controle da Quinsa: O grupo Ambev detém aproximadamente 99,81% do capital social da Quinsa.
Registro do Ágio: O ágio de R$ 865 milhões está registrado na Ambev e na Dunvegan.
Estrutura Societária: Grupo Ambev (Ambev, NCAQ, Dunvegan) -> Quinsa -> QIB -> Subsidiárias sul-americanas.
Transferência do Ágio (Setembro de 2010):
Aporte de Capital na Labatt Holding A/S: A Ambev, a NCAQ e a Dunvegan realizam um aporte de capital na Labatt
Holding A/S com suas ações da Quinsa e da QIB.
Transferência do Ágio: O ágio de R$ 865 milhões é transferido para a Labatt Holding A/S como parte do valor do
investimento na Quinsa.
Estrutura Após a Transferência do Ágio (Final de 2010):
Liquidação da Quinsa: A Quinsa é liquidada, e a Labatt Holding A/S passa a controlar diretamente a
QIB.
Estrutura Societária: Grupo Ambev (Ambev, NCAQ, Dunvegan) -> Labatt Holding A/S -> QIB ->
Subsidiárias sul-americanas.
Criação da Ambev Luxemburgo (Dezembro de 2012):
Transferência da Participação: A Labatt Holding A/S transfere suas participações, incluindo a QIB e o
ágio relativo à Quinsa, para a recém-criada Ambev Luxemburgo.
Liquidação da Labatt Holding A/S: A Labatt Holding A/S é liquidada.
Estrutura Final (Após Dezembro de 2012):
Controle da QIB: A QIB passa a ser controlada diretamente pela Ambev Luxemburgo, que por sua
vez é controlada pela Ambev (empresa brasileira).
Estrutura Societária: Ambev (Brasil) -> Ambev Luxemburgo -> QIB -> Subsidiárias sul-americanas.
Amortização do Ágio:
Labatt Holding A/S e Ambev Luxemburgo: Após a transferência do ágio, a Labatt Holding A/S e,
posteriormente, a Ambev Luxemburgo, começam a amortizar o ágio relativo à Quinsa, reduzindo
seus lucros e, consequentemente, os lucros da Ambev no Brasil.
Conclusão:
As operações envolvendo a Quinsa e a QIB foram realizadas com o objetivo de transferir o ágio para
empresas no exterior, permitindo sua amortização e a consequente redução da carga tributária da
Ambev no Brasil.
Liquidação da Quinsa:
Fl. 21737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
86
A liquidação da Quinsa ocorreu em dezembro de 2010, após a transferência do controle para a
Labatt Holding A/S em setembro de 2010. O relatório fiscal não detalha o processo específico de
liquidação, mas podemos inferir os seguintes pontos:
Eventos Principais:
Transferência de Participação (Setembro de 2010): A Ambev, a NCAQ e a Dunvegan transferem suas
ações da Quinsa para a Labatt Holding A/S por meio de um aporte de capital.
Controle pela Labatt Holding A/S: Após a transferência, a Labatt Holding A/S se torna a controladora
da Quinsa, detendo praticamente a totalidade das ações.
Decisão de Liquidação: O grupo Ambev decide liquidar a Quinsa, provavelmente com o objetivo de
simplificar a estrutura societária.
Dissolução da Quinsa (Dezembro de 2010): A Quinsa é formalmente dissolvida, e seus ativos e
passivos são transferidos para a Labatt Holding A/S.
Consequências da Liquidação:
Simplificação da Estrutura: A liquidação da Quinsa elimina uma camada na estrutura societária, com
a Labatt Holding A/S passando a controlar diretamente a QIB e as subsidiárias sul-americanas.
Manutenção do Controle: A liquidação não altera o controle das empresas, que continuam
pertencendo ao grupo Ambev.
Continuidade da Amortização do Ágio: O ágio relacionado à Quinsa, que foi transferido para a
Labatt Holding A/S, continua sendo amortizado, reduzindo os lucros a serem disponibilizados no
Brasil.
A liquidação da Quinsa foi uma etapa do processo de reestruturação societária que visava simplificar
a estrutura de controle das subsidiárias sul-americanas, sem alterar o controle efetivo dessas
empresas pelo grupo Ambev. O ágio relacionado à Quinsa continuou sendo amortizado após a
liquidação, o que é considerado uma irregularidade fiscal pelo relatório.
A síntese cronológica:
2003 - 2008:
Aquisição da Quinsa: O grupo Ambev, por meio da Ambev (empresa brasileira), Beverage Associates Holding Ltd
(BAH, empresa bahamense incorporada pela Ambev em 2007), NCAQ Sociedad Colectiva e Dunvegan S.A. (empresas
uruguaias), adquire ações da Quilmes Industrial S.A. (Quinsa), empresa luxemburguesa controladora da Quilmes
International Bermudas Ltd (QIB).
Pagamento de Ágio: As aquisições da Quinsa são realizadas com pagamento de ágio, totalizando aproximadamente
R$ 865 milhões.
Registro do Ágio: Inicialmente, o ágio é registrado na Ambev, na BAH, na NCAQ e na Dunvegan. Posteriormente, com
a incorporação da BAH pela Ambev, o ágio fica registrado apenas na Ambev e na Dunvegan.
Setembro de 2010:
Aporte de Capital na Labatt Holding A/S: A Ambev, a NCAQ e a Dunvegan realizam um aporte de capital na Labatt
Holding A/S (empresa dinamarquesa) com suas ações da Quinsa e da QIB.
Transferência do Ágio: O ágio de R$ 865 milhões, registrado na Ambev e na Dunvegan, é transferido para a Labatt
Holding A/S como parte do valor do investimento na Quinsa.
Liquidação da Quinsa: A Quinsa é liquidada em dezembro de 2010, e a Labatt Holding A/S passa a controlar
diretamente a QIB.
Dezembro de 2012:
Criação da Ambev Luxemburgo: A Labatt Holding A/S transfere suas participações, incluindo a QIB e o ágio relativo à
Quinsa, para a recém-criada Ambev Luxemburgo.
Liquidação da Labatt Holding A/S: A Labatt Holding A/S é liquidada, e a Ambev Luxemburgo passa a ser controlada
diretamente pela Ambev (empresa brasileira).
Fl. 21738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
87
Consequências:
Amortização do Ágio no Exterior: A Labatt Holding A/S e, posteriormente, a Ambev Luxemburgo, começam a
amortizar o ágio relativo à Quinsa, reduzindo seus lucros e, consequentemente, os lucros da Ambev no Brasil.
Infração Fiscal:
A Autoridade Fiscal considera que a transferência do ágio para a Labatt Holding A/S e posteriormente para a Ambev
Luxemburgo, bem como a subsequente amortização, configuram uma infração fiscal pelos seguintes motivos:
Falta de Propósito Negocial: As operações de aporte de capital e liquidação de empresas não tiveram nenhum
propósito negocial real, apenas alteraram a estrutura societária sem modificar o controle das empresas envolvidas.
Objetivo de Redução Tributária: O único objetivo da operação foi transferir o ágio para empresas no exterior, onde
poderia ser amortizado e utilizado para reduzir a carga tributária da Ambev no Brasil.
Burla à Legislação: A operação buscou burlar as regras de aproveitamento fiscal do ágio no Brasil, que só permitem
sua dedução em casos específicos.
Conclusão da Autoridade Fiscal:
As operações envolvendo a Quinsa e a QIB foram realizadas com o objetivo de transferir artificialmente um ágio para
o exterior, permitindo sua amortização e a consequente redução da carga tributária da Ambev no Brasil. A
Autoridade Fiscal considera essa operação como fraudulenta e exige a recuperação dos créditos tributários
ilicitamente evadidos.
Síntese da formação e transferência do Ágio na Quilmes
Antes de 2003
A Quinsa atua como holding, controlando as subsidiárias da Ambev na América do Sul. A BAC, controladora da
Ambev, é apenas uma das acionistas da Quinsa.
Estrutura:
BAC (controladora da Ambev) -> Diversos Acionistas -> Quinsa -> QIB -> Subsidiárias sul-americanas.
2003 - 2008 (Aquisições da Quinsa)
A Ambev, BAH, NCAQ e Dunvegan (empresas do grupo Ambev) adquirem gradualmente ações da Quinsa, pagando
ágio. O ágio é registrado nessas empresas. A BAH é incorporada pela Ambev em 2007. Ao final do período, o grupo
Ambev controla a Quinsa.
Estrutura
Início: Ambev, BAH, NCAQ, Dunvegan -> Diversos Acionistas -> Quinsa -> QIB -> Subsidiárias.
Final: Grupo Ambev (Ambev, NCAQ, Dunvegan) -> Quinsa -> QIB -> Subsidiárias.
Setembro de 2010 (Transferência do Ágio)
A Ambev, NCAQ e Dunvegan realizam um aporte de capital na Labatt Holding A/S com suas ações da Quinsa e QIB. O
ágio de R$ 865 milhões, antes registrado na Ambev e Dunvegan, é transferido para a Labatt Holding A/S.
Estrutura:
Antes: Grupo Ambev (Ambev, NCAQ, Dunvegan) -> Quinsa -> QIB -> Subsidiárias.
Depois: Grupo Ambev (Ambev, NCAQ, Dunvegan) -> Labatt Holding A/S -> Quinsa -> QIB -> Subsidiárias.
Dezembro de 2010 (Liquidação da Quinsa)
A Quinsa é liquidada, simplificando a estrutura societária. A Labatt Holding A/S passa a controlar diretamente a QIB e
as subsidiárias. O ágio continua sendo amortizado pela Labatt Holding A/S.
Estrutura:
Antes: Grupo Ambev -> Labatt Holding A/S -> Quinsa -> QIB -> Subsidiárias.
Depois: Grupo Ambev -> Labatt Holding A/S -> QIB -> Subsidiárias.
Dezembro de 2012 (Criação da Ambev Luxemburgo)
A Labatt Holding A/S transfere suas participações (incluindo a QIB e o ágio) para a recém-criada Ambev Luxemburgo e
é liquidada. A Ambev Luxemburgo passa a controlar a QIB e amortizar o ágio.
Fl. 21739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
88
Estrutura:
Antes: Grupo Ambev -> Labatt Holding A/S -> QIB -> Subsidiárias.
Depois: Ambev (Brasil) -> Ambev Luxemburgo -> QIB -> Subsidiárias.
Pontos importantes:
Formação do Ágio: o momento da formação do ágio (durante as aquisições da Quinsa) e seu valor (R$ 865 milhões).
Transferências do Ágio: as transferências do ágio da Ambev e Dunvegan para a Labatt Holding A/S e posteriormente
para a Ambev Luxemburgo.
Liquidações: as liquidações da Quinsa e da Labatt Holding A/S, simplificando a estrutura societária.
Considerações sobre o Ágio da Ambev Luxemburgo
Após detida análise dos autos e profunda reflexão sobre as complexas questões suscitadas neste litígio, entendo que
o recurso voluntário interposto pela Ambev S.A. não merece acolhimento.
Com efeito, o cerne da controvérsia reside na validade, para fins fiscais, da amortização de ágio registrado na Ambev
Luxemburgo, controlada da recorrente, e seu consequente impacto na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, em virtude
da tributação em bases universais.
A recorrente alega que a amortização do ágio é legítima, decorrendo de operações societárias válidas realizadas em
consonância com a legislação dos países envolvidos. Sustenta, ainda, que a Autoridade Fiscal, ao glosar a amortização
do ágio, imiscuiu-se indevidamente na autonomia privada das empresas, desconsiderando a substância econômica
das operações.
Contudo, a argumentação da recorrente não se sustenta diante da análise acurada dos fatos e da legislação tributária
aplicável. A tributação em bases universais almeja alcançar a integralidade dos lucros auferidos pelas empresas
brasileiras, inclusive aqueles obtidos indiretamente por meio de controladas e coligadas no exterior. Todavia, essa
sistemática, que busca garantir a isonomia e a justiça fiscal (em consonância com a tributação das empresas
domésticas), não pode ser convertida em escudo para práticas abusivas que visem a reduzir artificialmente a carga
tributária, por meio de operações societárias sem substância econômica e desprovidas de propósito negocial.
No caso em tela, a Autoridade Fiscal demonstrou a artificialidade da criação do ágio relacionado à Labatt Brewing
Company Limited e à Quilmes International Bermudas Ltd, posteriormente transferido para a Ambev Luxemburgo.
Analisamos as operações que culminaram na glosa das amortizações do ágio desvelando a sua verdadeira natureza.
Primeiramente, em relação à Labatt, a reavaliação da empresa para o valor de mercado e a consequente criação do
ágio se deram em junho de 2004, logo após a assinatura dos acordos entre a Ambev e a Interbrew, mas antes da
efetiva incorporação da empresa pela Ambev. Essa cronologia, por si só, levanta suspeitas sobre a real intenção da
operação, revelando a intenção de criar artificialmente um ágio para posterior amortização.
Ademais, a criação do ágio se deu por meio de um aporte de capital na Labatt Holding ApS, integralizado com as
ações da própria Labatt, o que configura um claro exemplo de simulação relativa, nos termos do Art. 167 do Código
Civil. A IIBV, ainda controladora da Labatt, simulou uma operação de mercado para aumentar o valor contábil da
empresa e gerar o ágio, dissimulando a intenção de beneficiar a Ambev, futura controladora da Labatt, com a
amortização do ágio artificial.
Em relação à Quinsa, a transferência do ágio para a Labatt Holding A/S, por meio de um aporte de capital, e
posteriormente para a Ambev Luxemburgo, sem qualquer alteração substancial no controle das empresas, evidencia
a ausência de propósito negocial, corroborando a artificialidade da operação. A Quinsa e a Labatt Holding A/S foram
utilizadas como meros instrumentos para a transferência do ágio, sem qualquer finalidade econômica legítima.
Outrossim, as liquidações da Quinsa e da Labatt Holding A/S, após as transferências do ágio, reforçam a conclusão de
que as operações visavam apenas simplificar a estrutura societária para facilitar a amortização do ágio e reduzir a
carga tributária no Brasil. Essa sucessão de atos, interligados e desprovidos de substância econômica, configura um
planejamento tributário abusivo, com o intuito de fraudar a legislação brasileira.
A recorrente, ao defender a validade das operações, invoca o princípio da autonomia privada e a legalidade formal
dos atos praticados. Todavia, a autonomia privada, ainda que fundamento basilar do direito empresarial, não pode
ser utilizada para justificar condutas que violem a lei e o interesse público.
No caso em análise, a legalidade formal das operações societárias não afasta a sua desconsideração para fins fiscais.
A simulação, a ausência de propósito negocial e a fraude à lei, evidenciadas pelas operações da Ambev, autorizam a
Autoridade Fiscal a desconsiderar os atos praticados e apurar a realidade econômica subjacente.
Fl. 21740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
89
Com efeito, ao reconhecer um ágio artificial, criado com o único propósito de reduzir a carga tributária, estaríamos
chancelando um planejamento tributário abusivo, abrindo as portas para a erosão da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL e incentivando a realização de operações societárias complexas em paraísos fiscais, com o intuito de dissimular
a real situação econômica e burlar a legislação brasileira.
A tributação deve incidir sobre a riqueza real gerada pelas empresas, e não sobre lucros fictícios reduzidos por ágios
artificiais. A desconsideração do ágio e a consequente glosa de sua amortização são medidas imprescindíveis para
garantir a efetividade da tributação em bases universais, coibir planejamentos tributários abusivos e assegurar a
isonomia entre os contribuintes.
A tributação em bases universais, prevista no ordenamento jurídico brasileiro, visa alcançar a integralidade dos lucros
auferidos pelas empresas brasileiras, inclusive aqueles obtidos por meio de controladas e coligadas no exterior. Essa
sistemática não pode ser utilizada como instrumento para práticas abusivas que visem a reduzir artificialmente a
carga tributária, por meio de operações societárias sem substância econômica e desprovidas de propósito negocial.
No caso em tela, a Autoridade Fiscal demonstrou de forma robusta a artificialidade da criação do ágio relacionado à
Labatt Brewing Company Limited e à Quilmes International Bermudas Ltd, posteriormente transferido para a Ambev
Luxemburgo, onde foi amortizado. A mera reestruturação societária, desacompanhada de propósito negocial diverso
da redução da carga tributária no Brasil, não autoriza o reconhecimento de ágio para fins de amortização.
Com efeito, a análise do histórico das operações revela uma série de indícios que corroboram a conclusão da
Autoridade Fiscal:
Reavaliação da Labatt: A Labatt foi reavaliada para o valor de mercado e o ágio foi criado em junho de 2004, logo
após a assinatura dos acordos entre Ambev e Interbrew, mas antes da efetiva incorporação da empresa pela Ambev.
Aporte de Capital na Labatt Holding ApS: A criação do ágio se deu por meio de um aporte de capital na Labatt
Holding ApS, integralizado com as ações da própria Labatt, o que demonstra a artificialidade da operação.
Transferência do Ágio da Quinsa: O ágio da Quinsa foi transferido para a Labatt Holding A/S por meio de um aporte
de capital e, posteriormente, para a Ambev Luxemburgo, sem qualquer alteração substancial no controle das
empresas.
Liquidações da Quinsa e Labatt Holding A/S: A liquidação da Quinsa e da Labatt Holding A/S após as transferências
do ágio reforçam a artificialidade das operações, que visavam apenas simplificar a estrutura para facilitar a
amortização do ágio.
Ausência de Propósito Negocial: As operações societárias que resultaram na criação e transferência do ágio não
apresentaram qualquer propósito negocial plausível, a não ser a redução da carga tributária no Brasil.
E, assim, conclui o Ilustre Relator:
A recorrente argumenta que as operações foram realizadas de acordo com a legislação societária dos países
envolvidos. No entanto, a legalidade formal das operações não afasta a possibilidade de desconsideração para fins
fiscais, quando comprovada a artificialidade e a ausência de propósito negocial.
Admitir a dedutibilidade de um ágio artificial, criado com o único objetivo de reduzir a carga tributária no Brasil, seria
chancelar planejamentos tributários abusivos e incentivar a realização de operações societárias complexas em
jurisdições alienígenas, com o intuito de dissimular a real situação econômica e burlar a legislação brasileira.
A tributação deve incidir sobre a riqueza real gerada pelas empresas, e não sobre lucros fictícios reduzidos por ágios
artificiais. A desconsideração do ágio e a consequente glosa de sua amortização são medidas necessárias para
garantir a efetividade da tributação em bases universais e coibir planejamentos tributários abusivos.
Diante do exposto, voto pelo não provimento do recurso voluntário neste ponto, mantendo o resultado da Ambev
Luxemburgo como exposto no relatório fiscal e reproduzido na tabela abaixo:

Cabe transcrever a observação exposta pela Autoridade Fiscal:
Assim, o valor do resultado da controlada Ambev Luxemburgo no AC 2016 não influenciou o seu resultado tributável
no Brasil naquele anocalendário. Portanto, esta lavratura não visa à exigência de crédito tributário referente àquele
ano-calendário, mas, o correto espelhamento da realidade destes valores, assegurando ao sujeito passivo o
Fl. 21741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
90
contencioso administrativo. Ademais, a lavratura do presente Auto de Infração é dever de ofício regido pelo Artigo
9o, § 4o da Lei 70.235/72
Portanto, o Ilustre Relator, concordando com as conclusões apresentadas pelo Relatório Fiscal, negou provimento ao
recurso voluntário para manter o resultado da Ambev Luxemburgo apurado em Relatório Fiscal (TVF) do ano
calendário de 2016 (R$ 263.204.305.86), compensando-o com saldo de prejuízos de R$ 1.1339.211.000,00 (2015)
para chegar ao saldo de prejuízos acumulados (2016) de 1.076.006.694,14.
De minha parte, porém, entendo caber razão à contribuinte.
Isso porque não obstante o trabalho desenvolvido pela fiscalização e que levou à
autuação, fica claro que a mesma partiu de premissa equivocada, qual seja, aplicar a legislação
brasileira quando o correto seria considerar a legislação do país onde está localizada a
controlada/coligada.
Em verdade, a intepretação de que demonstrações financeiras de pessoas jurídicas
domiciliadas no exterior poderiam ser auditadas pelo Fisco brasileiro à luz da interpretação da lei
brasileira (e não da lei estrangeira) não faz o menor sentido.
Em outras palavras, a fiscalização, apoiada pelo Acórdão recorrido, sustentava que a
apuração do lucro das controladas estrangeiras passível de tributação no Brasil deveria ser
apurado de acordo com a legislação brasileira. Assim, a fiscalização questiona os critérios de
apuração dos resultados apurados pela Ambev Luxemburgo previstos na legislação de
Luxemburgo, especialmente no que diz respeito às amortizações dos ágios referentes às
participações detidas na Labatt Brewing Company Limited (Labatt) e na Quilmes International
Bermudas Ltd (QIB), aos quais pretende aplicar as normas próprias da legislação brasileira.
Contudo, como se sabe, o tratamento tributário da compensação de tributos pagos
no exterior é bem definido pela Lei 9430 de 1996, nos artigos 15 e 16:
Art.15.A pessoa jurídica domiciliada no Brasil que auferir, de fonte no exterior, receita decorrente da prestação de
serviços efetuada diretamente poderá compensar o imposto pago no país de domicílio da pessoa física ou jurídica
contratante, observado o disposto noart. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Lucros e Rendimentos
Art.16.Sem prejuízo do disposto nos arts. 25,26e27 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, os lucros auferidos
por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no exterior, serão:
I-considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada;
II-arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for possível a determinação de seus resultados,
com observância das mesmas normas aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na
determinação do lucro real.
§1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no exterior, em um mesmo país, poderão
ser consolidados para efeito de cômputo do ganho, na determinação do lucro real.
§2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras correspondentes, exceto na hipótesedo
inciso II docaputdeste artigo;
II -fica dispensada da obrigação a que se refere o§ 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, quando
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do
imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
§3o Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, os lucros, rendimentos e ganhos
de capital oriundos do exterior serão adicionados ao lucro arbitrado para determinação da base de cálculo do
imposto.
Fl. 21742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
91
§4o Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior não será
admitida qualquer destinação ou dedução a título de incentivo fiscal.
Na sequência, a Lei 9249 de 1995, já alterada pela Lei 12973 de 2014, dispõe
expressamente:
Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na determinação do
lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano.(Vide Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
§ 1o Os rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na apuração do lucro líquido das
pessoas jurídicas com observância do seguinte:
I - os rendimentos e ganhos de capital serão convertidos em Reais de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na
data em que forem contabilizados no Brasil;
II - caso a moeda em que for auferido o rendimento ou ganho de capital não tiver cotação no Brasil, será ela
convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais;
§ 2o Os lucros auferidos por filiais, sucursais ou controladas, no exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil
serão computados na apuração do lucro real com observância do seguinte:
I - as filiais, sucursais e controladas deverão demonstrar a apuração dos lucros que auferirem em cada um de seus
exercícios fiscais, segundo as normas da legislação brasileira;
II - os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido da matriz ou controladora, na proporção de
sua participação acionária, para apuração do lucro real;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu lucro líquido os lucros auferidos
por filiais, sucursais ou controladas, até a data do balanço de encerramento;
IV - as demonstrações financeiras das filiais, sucursais e controladas que embasarem as demonstrações em Reais
deverão ser mantidas no Brasil pelo prazo previsto no art. 173 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
§ 3o Os lucros auferidos no exterior por coligadas de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão computados na
apuração do lucro real com observância do seguinte:
I - os lucros realizados pela coligada serão adicionados ao lucro líquido, na proporção da participação da pessoa
jurídica no capital da coligada;
II - os lucros a serem computados na apuração do lucro real são os apurados no balanço ou balanços levantados pela
coligada no curso do período-base da pessoa jurídica;
III - se a pessoa jurídica se extinguir no curso do exercício, deverá adicionar ao seu lucro líquido, para apuração do
lucro real, sua participação nos lucros da coligada apurados por esta em balanços levantados até a data do balanço
de encerramento da pessoa jurídica;
IV - a pessoa jurídica deverá conservar em seu poder cópia das demonstrações financeiras da coligada.
§ 4o Os lucros a que se referem os §§ 2o e 3o serão convertidos em Reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das
demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros da filial, sucursal, controlada ou coligada.
§ 5o Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste artigo não serão compensados com lucros
auferidos no Brasil.
§ 6o Os resultados da avaliação dos investimentos no exterior, pelo método da equivalência patrimonial, continuarão
a ter o tratamento previsto na legislação vigente, sem prejuízo do disposto nos §§ 1o, 2o e 3o.
§ 7o Os lucros serão apurados segundo as normas da legislação comercial do país de domicílio. (Incluído pela Medida
Provisória no 627, de 2013)
§ 7oOs lucros serão apurados segundo as normas da legislação comercial do país de domicílio. (Redação dada pela Lei
no 12.973, de 2014) (grifo nosso)
Na esfera infralegal, já não se afastava desse entendimento o art. 6o da IN n. 213 de
2002:
Art. 6o As demonstrações financeiras das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, serão elaboradas
segundo as normas da legislação comercial do país de seu domicílio.
Fl. 21743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
92
§ 1o Nos casos de inexistência de normas expressas que regulem a elaboração de demonstrações financeiras no país
de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada, estas deverão ser elaboradas com observância dos princípios
contábeis geralmente aceitos, segundo as normas da legislação brasileira.
§ 2o As contas e subcontas constantes das demonstrações financeiras elaboradas pela filial, sucursal, controlada ou
coligada, no exterior, depois de traduzidas em idioma nacional e convertidos os seus valores em Reais, deverão ser
classificadas segundo as normas da legislação comercial brasileira, nas demonstrações financeiras elaboradas para
serem utilizadas na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
§ 3o A conversão em Reais dos valores das demonstrações financeiras elaboradas pelas filiais, sucursais, controladas
ou coligadas, no exterior, será efetuada tomando-se por base a taxa de câmbio para venda, fixada pelo Banco Central
do Brasil, da moeda do país onde estiver domiciliada a filial, sucursal, controlada ou coligada, na data do
encerramento do período de apuração relativo à demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros
dessa filial, sucursal, controlada ou coligada.
§ 4o Caso a moeda do país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada não tenha cotação no Brasil, os
valores serão primeiramente convertidos em Dólares dos Estados Unidos da América e depois em Reais.
§ 5o As demonstrações financeiras levantadas pelas filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, que
embasarem as demonstrações financeiras em Reais, no Brasil, deverão ser mantidas em boa guarda, à disposição da
Secretaria da Receita Federal, até o transcurso do prazo de decadência do direito da Fazenda Nacional de constituir
crédito tributário com base nessas demonstrações.
§ 6o As demonstrações financeiras em Reais das filiais, sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, deverão ser
transcritas ou copiadas no livro Diário da pessoa jurídica no Brasil.
§ 7o Para efeito do disposto nesta Instrução Normativa, as participações em filiais, sucursais, controladas ou coligadas
e as aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior devem ser escrituradas separada e discriminadamente na
contabilidade da pessoa jurídica no Brasil, de forma a permitir a correta identificação desses valores e as operações
realizadas.
Nesse aspecto, foi promulgada a Instrução Normativa n. 1520 de 2014, que “Dispõe
sobre a tributação de lucros auferidos no exterior pelas pessoas jurídicas domiciliadas no País, e dá
outras providências.”
Veja-se o que dizem o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo do art. 8a da
referida IN que trata dos resultados positivos auferidos no exterior, por intermédio de filiais,
sucursais, controladas, direta ou indireta ou coligadas::
Art. 8oOs resultados positivos auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais, controladas, direta ou
indireta, ou coligadas serão computados para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL no
balanço levantado em 31 de dezembro do ano-calendário em que tiverem sido disponibilizados para a pessoa jurídica
domiciliada no Brasil.
§ 1oO resultado auferido no exterior de que trata o caput deve ser apurado segundo as normas da legislação
comercial do país de domicílio e antes da tributação no exterior sobre o lucro.
§ 2oNos casos de inexistência de normas expressas que regulem a elaboração de demonstrações financeiras no país
de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada, estas deverão ser elaboradas com observância dos princípios
contábeis geralmente aceitos, segundo as normas da legislação brasileira.
(...) (grifo nosso).

Em outras palavras, no caso acima, para apuração do lucro contábil, deverão ser
aplicada a legislação para demonstrações contábeis do país de domicílio da coligada e, somente na
ausência de legislação específica, pode haver a adoção de normas contábeis padronizadas, nos
termos da lei brasileira. Portanto, a lei brasileira é subsidiária à legislação estrangeira e somente
pode ser aplicada em hipótese de inexistência de lei estrangeira, o que fica evidenciado não se
Fl. 21744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
93
tratar do caso concreto, já que Luxemburgo, conforme demonstrou o recorrente, apresenta
legislação específica para o tratamento contábil das coligadas no exterior.
Não se afasta desse posicionamento a jurisprudência administrativa do CARF,
conforme se observa no processo n. 16561.720079/2019-91, julgado pela Segunda Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção e que gerou o Acórdão n. 1302-006.412
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2014 NULIDADE. AUSÊNCIA DE
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL QUE EMBASA A AUTUAÇÃO. Nos termos da
Súmula no 02 do CARF, este órgão de julgamento não é competente para declarar a inconstitucionalidade de lei. Não
sendo acatada, pelo Poder Judiciário, a tese de vício do dispositivo legal que embasa a autuação fiscal, não há que se
falar em nulidade do procedimento. TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS. CONTROLADA EM LUXEMBURGO.
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. INAPLICABILIDADE DA LEI BRASILEIRA. As demonstrações financeiras das filiais,
sucursais, controladas ou coligadas, no exterior, serão elaboradas segundo as normas da legislação comercial do
país de seu domicílio (art. 6o da IN 213/02). A tributação em base universais (TBU) introduzida pela Lei 9.249/95
significa apenas que as receitas da pessoa jurídica domiciliada no Brasil auferidas em qualquer parte do mundo
serão tributadas no Brasil, mas não dá competência ao Fisco brasileiro para auditar as contas de uma pessoa
jurídica domiciliada no exterior e, pior, fazendo-o à luz da sua interpretação da lei brasileira. (grifo nosso)
Em semelhante sentido, o Acórdão n. 9101-006.450, no julgamento do processo n.
16643.720058/2013-71 da 1a TURMA da Câmara Superior de Recursos Fiscais da Primeira Seção:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2008 COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS COM LUCROS PERCEBIDOS PELAS EMPRESAS ESTRANGEIRAS. CONVERSÃO EM REAL SOMENTE QUANDO
DO CONFRONTO COM O LUCRO DA MESMA CONTROLADA/COLIGADA. Os prejuízos apurados por controlada ou
coligada no exterior podem ser compensados com lucros dessa mesma empresa. A compensação deve ocorrer
dentro dos moldes e conforme as regras contábeis do país em que domiciliada a pessoa jurídica estrangeira,
operando-se os cálculos nas moedas oficiais ou permitidas para tanto. A conversão para o Real não se aplica aos
resultados anteriores àquele objeto de tributação, inclusive nos quais se verificou prejuízo. Deve ser utilizada a taxa
cambial de venda, do dia das demonstrações financeiras em que o resultado positivo tenha sido apurado, verificado
após as eventuais operações de compensação com prejuízos.
Em minha leitura, inclusive atestado em Laudo elaborado pela PWC, fica
demonstrado que a recorrente adotou os procedimentos contábeis vigentes e adequados
conforme a legislação luxemburguesa, conforme bem informa o recorrente em seu recurso
voluntário:
Pois bem. As Demonstrações Financeiras da Ambev Luxemburgo auditadas pela PriceWaterhouseCoopers, Société
Coopérative (PWC) de 2013 (fls. 15.418/15.460) expressamente atestam o direito à amortização do ágio (goodwill)
nos termos das normas legais luxemburguesas: “Qualified Opinion In our opinion, except for the effects of the
matters described in the basis for qualified opinion paragraph, the annual account give a true and fair view of the
financial position of the Company as at 31 December 2013 and of its financial performance for the year then ended in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of annual accounts. (...)
2.2 The significant accounting policies are as follows: (...) 2.2.2 Intangible assets Intangible assets are recorded at
their acquisition cost less accumulated value adjustments (on a straight-line basis over their estimated useful lives).
Goodwill in Labatt Brewing Company Limited is to be amortized until year 2024 and goodwill in Linthal S.A. is to be
amortized until year 2030. The amortization periods are based on the expected cash flow generation of these
companies. In accordance with these forecasts it is expected that the Company will benefit from the goodwill
recorded over its useful life, which is longer than 5 years (Note 3).” (destaques da Recorrente) “Opinião Qualificada
Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos dos problemas descritos no parágrafo Base para Opinião Qualificada, a
conta (sic) anual apresenta uma visão verdadeira e justa da situação financeira da Empresa em 31 de dezembro de
2013 e de seu desempenho financeiro referente ao exercício financeiro findo nesta data de acordo com as normas e
legislação de Luxemburgo referentes à elaboração das contas anuais. (...)
2.2 As principais políticas contábeis são as seguintes: (...)
2.2.2 Ativos Intangíveis Os ativos intangíveis são registrados ao custo de aquisição, deduzido dos ajustes de valor
acumulado (em base linear sobre sua vida útil estimada). O ágio na Labatt Brewing Company Limited deve ser
amortizado até o ano 2024 e o ágio na Linthal S.A. deve ser amortizado até o ano 2030. Os períodos de amortização
se baseiam na geração de fluxo de caixa esperada dessas empresas. De acordo com estas previsões, espera-se que a
Fl. 21745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.318 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720043/2021-22
94
empresa se beneficiará do ágio registrado ao longo de sua vida útil, que é superior a cinco anos (nota 3).” (tradução
juramentada – destaques da Recorrente) Como se pode observar, a PWC, empresa especializada de notória
reputação, atestou que as demonstrações financeiras da Ambev Luxemburgo foram elaboradas em conformidade
com a legislação comercial de Luxemburgo, reconhecendo ainda o direito daquela sociedade de amortizar o ágio
relativo a seus investimentos, nos termos da lei local, que foi glosado pela fiscalização. No mesmo sentido constou
também das Demonstrações Financeiras do ano-base autuado de 2016, as quais foram igualmente auditadas, desta
feita pela Deloitte (fls. 15.461/15.511).
Pelo exposto, só por este motivo já se verifica que se afiguram descabidos e contrários à legislação em vigor os
lançamentos tributários em questão, mediante os quais pretende a fiscalização submeter os lucros das controladas
no exterior a ajustes em razão de regras supostamente previstas na legislação comercial e tributária brasileira.
Assim, deve ser provido o recurso voluntário do contribuinte neste ponto.
Quanto às demais matérias discutidas, deixo de me manifestar, pois já foram bem
analisadas pelo Ilustre Relator, com as quais mantenho concordância.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para afastar a
compensação do resultado da controlada Ambev Luxemburgo, no AC 2016, no valor de R$
263.204.305,86.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz, Redator designado.

Fl. 21746
DF CARF MF
Original